Tribunal: STM
Processo: 7000692-18.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO E CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO EVENTUAL NA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LESÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO. ARTIGO 209, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDUTA PRETERDOLOSA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. COAUTORIA. ART. 53 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO LEVE. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA CONHECIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA “B”. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SOCORRO DECORRENTE DE ORDEM RECEBIDA. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
1. Primeiro Réu.
Embora o Acusado tenha admitido, por ocasião do Auto de Prisão em Flagrante, a sua participação no trote, durante o seu interrogatório prestado em Juízo ele negou peremptoriamente qualquer participação no evento denominado “pacote”.
Além disso, o Parquet Castrense arrolou como testemunhas militares que sequer presenciaram o fato e, por via de consequência, não contraditaram a versão apresentada pelo Réu de que não teria participado dos fatos, e nem mesmo o Ofendido, ouvido na fase inquisitorial, confirmou a participação do Acusado no trote.
É válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial, mas no caso vertente, ao contrário do que argumentou o Ministério Público Militar, em Juízo, não sobreveio nenhuma prova tendente a se contrapor à versão apresentada pelo Acusado, razão pela qual não há como impor-lhe um Decreto condenatório.
Não há nada produzido durante a instrução processual, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que permita concluir que o Acusado, de fato, tivesse praticado a conduta delituosa descrita na Exordial acusatória, o que implica no fato de que o Órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar a autoria delitiva do Réu.
2. Segundo Réu.
Ainda que o Acusado tenha admitido na fase inquisitorial que participou da agressão ao Ofendido desferindo “pisões” contra o militar, considerando a sua condição de revel e, portanto, não tendo sido oportunizada a sua contradita, é de se pressupor que os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual corroborassem a versão por ele apresentada na fase inquisitorial.
Todavia, nenhuma das testemunhas inquiridas em Juízo confirmou a suposta participação do Acusado no evento que resultou nas lesões sofridas pelo Ofendido, tampouco houve quem o identificasse.
Além disso, o Parquet Castrense arrolou como testemunhas militares que sequer presenciaram o fato e, por via de consequência, não contraditaram a versão apresentada pelo Réu de que não teria participado dos fatos, e nem mesmo o Ofendido, ouvido na fase inquisitorial, confirmou a participação do Acusado no trote.
É válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial, mas no caso vertente, ao contrário do que argumentou o Ministério Público Militar, em Juízo, não sobreveio nenhuma prova tendente a se contrapor à versão apresentada pelo Acusado, razão pela qual não há como impor-lhe um Decreto condenatório.
Não há nada produzido durante a instrução processual, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que permita concluir que o Acusado, de fato, tivesse praticado a conduta delituosa descrita na Exordial acusatória, o que implica no fato de que o Órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar a autoria delitiva do Réu.
3. Terceiro, quarto e quinto Réus.
Os Réus agiram com o chamado dolo eventual no antecedente, ao participar das agressões desferidas contra o Ofendido, mas, quanto à consequência, ou seja, no que se refere à lesão de natureza grave efetivamente ocorrida, a ação dos Acusados foi praticada a título de culpa, uma vez que não admitiram como possível o resultado.
Não há a menor sombra de dúvida de que os Réus agiram impulsionados pela vontade livre e consciente de promover as agressões consubstanciadas no chamado “pacote”, mas em nenhum momento admitiram como possível as graves lesões sofridas pelo Ofendido que, aliás, segundo as declarações dos envolvidos, também costumava participar de eventos semelhantes.
Nesse aspecto, é de fundamental importância para corroborar as conclusões acima expendidas que era rotina naquela Unidade tais eventos, porém, jamais ocorreram lesões como as que se identificaram nos autos vertentes.
Não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer se assemelhasse às graves lesões sofridas pelo Ofendido, não se poderia esperar nem a imprevisão do previsível, pois o resultado não era previsto, tampouco que teria agido com dolo, pois, se previsse o resultado, e ainda assim continuasse a ação, estar-se-ia no terreno do dolo.
A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria previsível e não foi previsto pelos Acusados, o que afasta a tipificação pelo delito culposo orquestrada na Sentença de primeiro grau.
Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, no qual a conduta produz um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. O agente quer um minus e seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). Daí falar-se que o crime preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecedente e culpa no consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. Constitui elemento subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o normativo).
Embora não tenha sido objeto de requerimento defensivo nesse sentido, tampouco houvesse formulação nesses termos pelo Órgão ministerial nas Alegações Escritas, essa desclassificação encontra eco no Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, sendo possível a emendatio libelli nesta sede recursal, uma vez que a desclassificação para o delito preterdoloso previsto no artigo 209, § 3º, do referido Códex evidencia, além de uma melhor adequação ao contexto fático descrito nos autos, também, e principalmente, uma classificação jurídica mais benéfica para os Réus.
Ratificada a condenação imposta ao Réu, é de se reconhecer e declarar a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia e a da publicação da Sentença condenatória transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto no inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, os Réus eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex
4. Sexto Réu
4.1. Recurso Ministerial.
O Réu agiu com o chamado dolo eventual no antecedente, ao participar das agressões desferidas contra o Ofendido, mas, quanto à consequência, ou seja, no que se refere à lesão de natureza grave efetivamente ocorrida, a ação do Acusado foi praticada a título de culpa, uma vez que não admitiu como possível o resultado.
Não há a menor sombra de dúvida de que o Réu agiu impulsionado pela vontade livre e consciente de promover as agressões consubstanciadas no chamado “pacote”, mas em nenhum momento admitiu como possível as graves lesões sofridas pelo Ofendido que, aliás, segundo as declarações dos envolvidos, também costumava participar de eventos semelhantes.
Nesse aspecto, é de fundamental importância para corroborar as conclusões acima expendidas que era rotina naquela Unidade tais eventos, porém, jamais ocorreram lesões como as que se identificaram nos autos vertentes.
Não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer se assemelhasse às graves lesões sofridas pelo Ofendido, não se poderia esperar nem a imprevisão do previsível, pois o resultado não era previsto, tampouco que teria agido com dolo, pois, se previsse o resultado, e ainda assim continuasse a ação, estar-se-ia no terreno do dolo.
A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria previsível e não foi previsto pelo Acusado, o que afasta a tipificação pelo delito culposo orquestrada na Sentença de primeiro grau.
Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, no qual a conduta produz um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. O agente quer um minus e seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). Daí falar-se que o crime preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecedente e culpa no consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. Constitui elemento subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o normativo).
Embora não tenha sido objeto de requerimento defensivo nesse sentido, tampouco houvesse formulação nesses termos pelo Órgão ministerial nas Alegações Escritas, essa desclassificação encontra eco no Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, sendo possível a emendatio libelli nesta sede recursal, uma vez que a desclassificação para o delito preterdoloso previsto no artigo 209, § 3º, do referido Códex evidencia, além de uma melhor adequação ao contexto fático descrito nos autos, também, e principalmente, uma classificação jurídica mais benéfica para o Réu.
4.2. Recurso Defensivo.
O incursionamento do Acusado se deu na forma do art. 53 do Código Penal Militar, quando os agentes praticam em coautoria atos típicos da execução, há divisão de tarefas, ou seja, os agentes cooperam conscientemente, conjugam esforços no sentido de produzir o resultado, com idêntico nexo subjetivo. O coautor, portanto, é aquele que contribui para o evento final realizando parte do delito, mediante atuação consciente.
Nesse sentido, ao aderir às ações praticadas pelos demais militares no contexto do chamado “pacote”, o Réu agiu em unidade de desígnios com os demais corréus, causando as lesões de natureza grave no Ofendido.
A simples leitura do tipo penal incursionador conduz ao entendimento segundo o qual o agravamento da pena decorre da gravidade das lesões, sendo possível o reconhecimento dessa agravante quando se verifica, tal como no caso em exame, a ocorrência de uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, está condicionado aos casos em que a autoria do crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu, pois, a toda evidência, a elucidação do delito não decorreu da confissão do Acusado que, aliás, foi preso em flagrante.
Inexistem nos autos quaisquer evidências que demonstrem que o Acusado teria socorrido o Ofendido por sua espontânea vontade e com eficiência, com vistas a reduzir-lhe a extensão das lesões causadas pela agressão sofrida. Ao revés, conforme ele próprio declarou em seu depoimento colhido em Juízo, quando muito, cumpriu determinação de superior hierárquico e foi buscar gelo para aplicar nos olhos do Ofendido.
Considerando a condenação imposta ao Acusado, não socorre à Defesa o alegado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na medida em que o prazo prescricional descrito no inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar é de 4 (quatro) anos a contar da condenação imposta em primeiro grau, ressalvando a inocorrência da modalidade retroativa.
Apelos ministerial e defensivo parcialmente providos. Decisões por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000692-18.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON SOUSA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RAILTON PAULO DA SILVA
ADVOGADO(A): MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO (OAB PA17866)
APELADO: MICHAEL GOMES LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: LUCAS PENA VIEL
ADVOGADO(A): PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA (OAB PA22676)
APELADO: JOAO MARCOS DA COSTA CARDOSO
ADVOGADO(A): PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA (OAB PA22676)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO PARA,
MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO EX-SD RAILTON PAULO DA SILVA E DO EX-SD
EX MICHAEL GOMES LIMA, COM FULCRO NA ALÍNEA "E" DO ARTIGO 439
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, CONDENAR O EX-SD LUCAS
PENA VIEL, O EX-SD JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO; O EX-SD
EDILSON SOUSA DA SILVA; E O EX-SD SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA,
TODOS À PENA DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, COMO INCURSOS NO
ARTIGO 209, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C O ART. 53 DO REFERIDO
CÓDEX CASTRENSE, CONCEDENDO-LHES O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A
COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS
DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, FIXANDO O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO
DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM, NOS TERMOS DO
Í
Ó

ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POR FIM, DECLAROU, DE OFÍCIO,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO EX-SD EX LUCAS PENA VIEL;
DO EX-SD EX JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO; E DO EX-SD EX
EDILSON SOUSA DA SILVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NO
ARTIGO 123, INCISO IV, C/C O ARTIGO 125, INCISO VI, E O ART. 129, TODOS
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E NÃO DECLAROU A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO RÉU SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA E JOSÉ BARROSO FILHO ACOLHIAM A PRELIMINAR SUSCITADA
PELA DEFESA DE SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, QUE PRETENDIA A
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO, E NO MÉRITO, DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO, UNICAMENTE, PARA REDUZIR A PENA PARA 2 (DOIS) MESES
DE DETENÇÃO IMPUTADA AO APELANTE/APELADO SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA, COM ARRIMO NO ART. 69 C/C O ART. 210, "CAPUT", AMBOS DO
CPM, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS AOS ACUSADOS LUCAS PENA VIEL,
JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO E EDILSON SOUSA DA SILVA COM
SUPEDÂNEO NO ART. 515 DO CPPM, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA; E NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM; POR FIM,
DECLARAVAM DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO
AOS RECORRIDOS LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO
E EDILSON SOUSA DA SILVA, RELATIVA AO CRIME PREVISTO ART. 210 C/C
O ART. 53 AMBOS DO CPM, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 123, IV C/C O
ART. 125, VII, 129 E 133 TODOS DO CPM, E ART. 81 DO CPPM. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR). O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000692-18.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON SOUSA DA SILVA
APELADO: RAILTON PAULO DA SILVA
APELADO: MICHAEL GOMES LIMA
APELADO: LUCAS PENA VIEL
APELADO: JOAO MARCOS DA COSTA CARDOSO
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO
209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO E
CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECURSO MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO EVENTUAL
NA
CONDUTA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
LESÃO
QUALIFICADA PELO RESULTADO. ARTIGO 209, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDUTA PRETERDOLOSA.
RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 5 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR.
CAUSA
EXTINTIVA
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
PENA
EM
CONCRETO.
RECONHECIMENTO
E
DECLARAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO.
DÚVIDAS
QUANTO
À
AUTORIA
DELITIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. COAUTORIA. ART. 53 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE LESÃO LEVE. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE POR MAIS
DE 30 (TRINTA) DIAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72,
INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA CONHECIDA. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. ARTIGO 72,
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INCISO III, ALÍNEA “B”. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE
SOCORRO
DECORRENTE
DE
ORDEM
RECEBIDA.
PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
1. Primeiro Réu.
Embora o Acusado tenha admitido, por ocasião do Auto de Prisão em
Flagrante, a sua participação no trote, durante o seu interrogatório prestado em Juízo
ele negou peremptoriamente qualquer participação no evento denominado “pacote”.
Além disso, o Parquet Castrense arrolou como testemunhas militares
que sequer presenciaram o fato e, por via de consequência, não contraditaram a
versão apresentada pelo Réu de que não teria participado dos fatos, e nem mesmo o
Ofendido, ouvido na fase inquisitorial, confirmou a participação do Acusado no
trote.
É válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não
infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial, mas no caso vertente, ao
contrário do que argumentou o Ministério Público Militar, em Juízo, não sobreveio
nenhuma prova tendente a se contrapor à versão apresentada pelo Acusado, razão
pela qual não há como impor-lhe um Decreto condenatório.
Não há nada produzido durante a instrução processual, ou seja, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, que permita concluir que o Acusado, de
fato, tivesse praticado a conduta delituosa descrita na Exordial acusatória, o que
implica no fato de que o Órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente, de
demonstrar a autoria delitiva do Réu.
2. Segundo Réu.
Ainda que o Acusado tenha admitido na fase inquisitorial que
participou da agressão ao Ofendido desferindo “pisões” contra o militar,
considerando a sua condição de revel e, portanto, não tendo sido oportunizada a sua
contradita, é de se pressupor que os demais elementos de prova colhidos durante a
instrução processual corroborassem a versão por ele apresentada na fase
inquisitorial.
Todavia, nenhuma das testemunhas inquiridas em Juízo confirmou a
suposta participação do Acusado no evento que resultou nas lesões sofridas pelo
Ofendido, tampouco houve quem o identificasse.
Além disso, o Parquet Castrense arrolou como testemunhas militares
que sequer presenciaram o fato e, por via de consequência, não contraditaram a
versão apresentada pelo Réu de que não teria participado dos fatos, e nem mesmo o
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendido, ouvido na fase inquisitorial, confirmou a participação do Acusado no
trote.
É válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não
infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial, mas no caso vertente, ao
contrário do que argumentou o Ministério Público Militar, em Juízo, não sobreveio
nenhuma prova tendente a se contrapor à versão apresentada pelo Acusado, razão
pela qual não há como impor-lhe um Decreto condenatório.
Não há nada produzido durante a instrução processual, ou seja, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, que permita concluir que o Acusado, de
fato, tivesse praticado a conduta delituosa descrita na Exordial acusatória, o que
implica no fato de que o Órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente, de
demonstrar a autoria delitiva do Réu.
3. Terceiro, quarto e quinto Réus.
Os Réus agiram com o chamado dolo eventual no antecedente, ao
participar das agressões desferidas contra o Ofendido, mas, quanto à consequência,
ou seja, no que se refere à lesão de natureza grave efetivamente ocorrida, a ação dos
Acusados foi praticada a título de culpa, uma vez que não admitiram como possível
o resultado.
Não há a menor sombra de dúvida de que os Réus agiram
impulsionados pela vontade livre e consciente de promover as agressões
consubstanciadas no chamado “pacote”, mas em nenhum momento admitiram como
possível as graves lesões sofridas pelo Ofendido que, aliás, segundo as declarações
dos envolvidos, também costumava participar de eventos semelhantes.
Nesse aspecto, é de fundamental importância para corroborar as
conclusões acima expendidas que era rotina naquela Unidade tais eventos, porém,
jamais ocorreram lesões como as que se identificaram nos autos vertentes.
Não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer se
assemelhasse às graves lesões sofridas pelo Ofendido, não se poderia esperar nem a
imprevisão do previsível, pois o resultado não era previsto, tampouco que teria agido
com dolo, pois, se previsse o resultado, e ainda assim continuasse a ação, estar-se-ia
no terreno do dolo.
A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria
previsível e não foi previsto pelos Acusados, o que afasta a tipificação pelo delito
culposo orquestrada na Sentença de primeiro grau.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, no qual a
conduta produz um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. O agente
quer um minus e seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o
dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). Daí falar-se que o
crime preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecedente e culpa no
consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. Constitui elemento
subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o normativo).
Embora não tenha sido objeto de requerimento defensivo nesse sentido,
tampouco houvesse formulação nesses termos pelo Órgão ministerial nas Alegações
Escritas, essa desclassificação encontra eco no Enunciado nº 5 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte Castrense, sendo possível a emendatio libelli nesta sede
recursal, uma vez que a desclassificação para o delito preterdoloso previsto no artigo
209, § 3º, do referido Códex evidencia, além de uma melhor adequação ao contexto
fático descrito nos autos, também, e principalmente, uma classificação jurídica mais
benéfica para os Réus.
Ratificada a condenação imposta ao Réu, é de se reconhecer e declarar
a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia e a da publicação da
Sentença condenatória transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto
no inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do
fato, os Réus eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por
conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex
4. Sexto Réu
4.1. Recurso Ministerial.
O Réu agiu com o chamado dolo eventual no antecedente, ao participar
das agressões desferidas contra o Ofendido, mas, quanto à consequência, ou seja, no
que se refere à lesão de natureza grave efetivamente ocorrida, a ação do Acusado foi
praticada a título de culpa, uma vez que não admitiu como possível o resultado.
Não há a menor sombra de dúvida de que o Réu agiu impulsionado
pela vontade livre e consciente de promover as agressões consubstanciadas no
chamado “pacote”, mas em nenhum momento admitiu como possível as graves
lesões sofridas pelo Ofendido que, aliás, segundo as declarações dos envolvidos,
também costumava participar de eventos semelhantes.
Nesse aspecto, é de fundamental importância para corroborar as
conclusões acima expendidas que era rotina naquela Unidade tais eventos, porém,
jamais ocorreram lesões como as que se identificaram nos autos vertentes.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer se
assemelhasse às graves lesões sofridas pelo Ofendido, não se poderia esperar nem a
imprevisão do previsível, pois o resultado não era previsto, tampouco que teria agido
com dolo, pois, se previsse o resultado, e ainda assim continuasse a ação, estar-se-ia
no terreno do dolo.
A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria
previsível e não foi previsto pelo Acusado, o que afasta a tipificação pelo delito
culposo orquestrada na Sentença de primeiro grau.
Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, no qual a
conduta produz um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. O agente
quer um minus e seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o
dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). Daí falar-se que o
crime preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecedente e culpa no
consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. Constitui elemento
subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o normativo).
Embora não tenha sido objeto de requerimento defensivo nesse sentido,
tampouco houvesse formulação nesses termos pelo Órgão ministerial nas Alegações
Escritas, essa desclassificação encontra eco no Enunciado nº 5 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte Castrense, sendo possível a emendatio libelli nesta sede
recursal, uma vez que a desclassificação para o delito preterdoloso previsto no artigo
209, § 3º, do referido Códex evidencia, além de uma melhor adequação ao contexto
fático descrito nos autos, também, e principalmente, uma classificação jurídica mais
benéfica para o Réu.
4.2. Recurso Defensivo.
O incursionamento do Acusado se deu na forma do art. 53 do Código
Penal Militar, quando os agentes praticam em coautoria atos típicos da execução, há
divisão de tarefas, ou seja, os agentes cooperam conscientemente, conjugam esforços
no sentido de produzir o resultado, com idêntico nexo subjetivo. O coautor, portanto,
é aquele que contribui para o evento final realizando parte do delito, mediante
atuação consciente.
Nesse sentido, ao aderir às ações praticadas pelos demais militares no
contexto do chamado “pacote”, o Réu agiu em unidade de desígnios com os demais
corréus, causando as lesões de natureza grave no Ofendido.
A simples leitura do tipo penal incursionador conduz ao entendimento
segundo o qual o agravamento da pena decorre da gravidade das lesões, sendo
possível o reconhecimento dessa agravante quando se verifica, tal como no caso em
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exame, a ocorrência de uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de
trinta dias.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, segundo a
reiterada jurisprudência desta Corte, está condicionado aos casos em que a autoria do
crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu, pois, a toda
evidência, a elucidação do delito não decorreu da confissão do Acusado que, aliás,
foi preso em flagrante.
Inexistem nos autos quaisquer evidências que demonstrem que o
Acusado teria socorrido o Ofendido por sua espontânea vontade e com eficiência,
com vistas a reduzir-lhe a extensão das lesões causadas pela agressão sofrida. Ao
revés, conforme ele próprio declarou em seu depoimento colhido em Juízo, quando
muito, cumpriu determinação de superior hierárquico e foi buscar gelo para aplicar
nos olhos do Ofendido.
Considerando a condenação imposta ao Acusado, não socorre à Defesa
o alegado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na medida em
que o prazo prescricional descrito no inciso VI do artigo 125 do Código Penal
Militar é de 4 (quatro) anos a contar da condenação imposta em primeiro grau,
ressalvando a inocorrência da modalidade retroativa.
Apelos ministerial e defensivo parcialmente providos. Decisões por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento
parcial aos Apelos ministerial e defensivo para, mantida a absolvição do ex-Sd Ex
RAILTON PAULO DA SILVA e do ex-Sd Ex MICHAEL GOMES LIMA, com
fulcro na alínea “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, condenar o
ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL, o ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA
CARDOSO, o ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA e o ex-Sd Ex SAMUEL DA
SILVA OLIVEIRA, todos à pena de 1 (um) ano de detenção, como incursos no
artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar, c/c o art. 53 do referido Códex castrense,
concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art.
84 do Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das condições estabelecidas
no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando
ao Juízo de origem a competência para presidir a audiência admonitória, nos termos
do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o
direito de recorrer em liberdade. Por fim, em declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do ex-Sd Ex LUCAS PENA
VIEL, do ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e do ex-Sd Ex
EDILSON SOUSA DA SILVA, na modalidade retroativa, com base no artigo 123,
inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VI, e o art. 129, todos do Código Penal Militar, e
em não declarar a extinção da punibilidade com relação ao Réu ex-Sd Ex SAMUEL
DA SILVA OLIVEIRA.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União atuando em favor do ex-Sd EV
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar, disponibilizada no dia 15 de fevereiro de 2022, nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000205-07.2019.7.08.0008, que, por unanimidade, julgou:
“(...) Parcialmente procedente a pretensão punitiva para ABSOLVER os ex-soldados
RAILTON PAULO DA SILVA e MICHAEL GOMES LIMA da acusação da prática
do crime tipificado no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, com fundamento no
art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar.
CONDENAR os réus ex-soldados SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS PENA
VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA, por
desclassificação, pelo crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do
Código Penal Militar c/ o art. 53 do mesmo código. Com sanção final fixada a todos
em 3 (três) meses de detenção, com a concessão do direito de apelar em liberdade e
a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos (...)”.
A Denúncia narra o seguinte cenário fático:
“(...) Consta dos autos que, no dia 18 de fevereiro de 2019, o então Soldados
RAILTON PAULO DA SILVA, SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, MICHAEL GOMES
LIMA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON
SOUSA DA SILVA, ora denunciados, encontravam-se exercendo atividades
cotidianas atinentes à manutenção das instalações da 3ª Companhia de Fuzileiros
de Selva do 51º Batalhão de Infantaria de Selva, em Altamira, Estado do Pará
(evento 48-1), quando resolveram dar um “pacote” no Soldado HILDESANDRO
CARMO LOPES, porque souberam que engajaria e seria transferido para outra
unidade militar.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por volta das 16h30n, o Soldado CARMO deslocou-se para a região próxima ao
alojamento de Cabos e Soldados da 3ª Companhia de Fuzileiros de Selva, com o
objetivo de participar da formatura ao término do expediente. Nesse momento, os
então Soldados RAILTON e JOÃO MARCOS arrastaram o Soldado CARMO para
dentro daquele alojamento.
Em seguida, os ex-soldados RAILTON, SAMUEL, MICHAEL, PENA. JOÃO
MARCOS e EDILSON puseram um colchão sobre o Soldado CARMO e o agrediram
com golpes de mão e pontapés.
Essas agressões resultaram nas lesões corporais descritas nos laudos médicos
constantes nos Eventos 48-2, fls. 1/18, e 73-2.
Por sua vez, as cópias das atas de inspeções de saúde constantes dos Eventos 48-2,
fls. 9/10, e 73-3 fazem prova de que o ofendido ficou afastado de suas ocupações
habituais por mais de 30 (trinta) dias em decorrência de “fratura do terço médio da
clavícula direita”, tendo sido observado também que o ofendido teve “hematoma no
supercílio direito de aproximadamente 2 centímetros”.
Uma vez tomado conhecimento do fato, o Oficial de Dia deu voz de prisão aos
denunciados e em seguida foi lavrado o respectivo auto.
Assim agindo, incorreram os ora denunciados no crime de lesão corporal grave,
consubstanciado no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar. Tais crimes foram
praticados em concurso de pessoas ou agentes, nos termos do artigo 53 do Código
Penal Militar (...)”.
Consigna-se inicialmente que os réus foram presos em flagrante delito
em 18 de fevereiro de 2019 e tiveram suas liberdades condicionais concedidas no dia
20 de fevereiro de 2019.
Dos autos do APF nº 7000042-27.2019.7.08.0008, insta destacar os
seguintes documentos:
1) Exame de Corpo de Delito (lesão corporal) realizado em 18 de
fevereiro de 2019, dia do fato;
2) Laudo e Exames Médicos;
3) Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, realizado dia 12 de
julho de 2019;
4) Atas de Inspeção de Saúde do Ofendido, ex-militar, Hildesandro
Carmo Lopes.
A Exordial Acusatória foi recebida em 15 de outubro de 2019.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os acusados foram regularmente citados consoante evento 14, docs. 2,
4, 6, 8 e 11, da Ação Penal Militar, à exceção do acusado MICHAEL GOMES
LIMA, que, por não ter sido localizado, foi citado e intimado por edital.
Em audiência realizada dia 19 de maio de 2021, foi procedida a
inquirição das testemunhas ministeriais, a saber: ST Ex Maurício da Silva Marques e
ex-Cb Ex Wallison Salles Xavier. Na mesma Sessão, foi decretada a revelia do
Acusado ex-Sd Ex MICHAEL GOMES LIMA.
A Defesa do ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA não arrolou
testemunhas além das mesmas indicadas pelo Ministério Público Militar. As demais
Defesas constituídas não arrolaram testemunhas.
A vítima, ex-Sd Ex Hidelsandro Carmo Lopes, não foi localizada nos
dois endereços constantes dos autos e, apesar de intimada por telefone, não
compareceu à Sessão virtual designada. Por essas razões, o Ministério Público
Militar desistiu da respectiva oitiva, assim como em relação à testemunha ex-Sd Ex
Leonardo Diniz Fogaça, também, por não ter sido localizada.
Em 21 de julho de 2021, o recorrente ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA e os outros Acusados foram Qualificados e Interrogados.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar nada requereu, assim como as Defesas dos Acusados.
Em Alegações Escritas, o Parquet das Armas requereu a procedência
da Exordial, para condenar os acusados ex-Sd Ex RAILTON PAULO DA SILVA,
ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, ex-Sd Ex MICHAEL GOMES LIMA,
ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL, ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO
e ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA, pela prática do crime de lesão corporal
dolosa, com fulcro no artigo 209, § 1º (lesão grave), do Código Penal Militar, em
concurso de pessoas ou agentes nos termos do art. 53 do Estatuto Repressivo
Castrense.
Por sua vez, as Defesas constituídas, em Alegações Escritas, em
síntese, formularam:
1) A Defesa do ex-Sd Ex MICHAEL GOMES LIMA sustentou, em
preliminar, a nulidade absoluta por falta de defesa técnica durante toda a instrução
processual. Defendeu que o processo é nulo, porque, após a sua citação por edital,
transcorrido in albis o prazo para apresentação da defesa prévia, o Juízo de primeira
instância deveria ter-lhe designado defensor dativo, o que não teria ocorrido. No
mérito, aduziu que não há provas quanto à autoria do fato. Subsidiariamente, pugnou
pela desclassificação para lesão corporal culposa, pois não houve dolo. Ainda alegou
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a lesão corporal foi leve e que não houve deformidade duradoura comprovada
por exame pericial complementar. Em caso de condenação, sustentou que as
circunstâncias judiciais e legais são favoráveis, apontando que a pena deve ser fixada
no mínimo legal;
2) A Defesa do ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA alegou
ausência de provas de autoria e ressaltou que “(...) mais de dez pessoas participaram
do pacote(...)”, e que houve uma lesão grave na clavícula do Ofendido, mas não há
como comprovar quem a causou. Alegou que a conduta do Acusado foi unicamente a
de levar o colchão para perto dos militares agressores e que não desferiu qualquer
golpe contra o militar; subsidiariamente, por ausência de dolo, com supedâneo nos
depoimentos judiciais dos participantes da “(...) brincadeira (...)”, pleiteou a
desclassificação para lesão corporal culposa com exclusão do concurso de agentes.
Na dosimetria da pena, requereu a aplicação no mínimo legal, com observância das
atenuantes do artigo 72, incisos I e III, alíneas “b” e “d”, do CPM.
3) A Defesa do ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL alegou que não há
provas suficientes da autoria do fato que provocou a lesão no ofendido e que a
participação do Acusado foi mínima. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação
da lesão grave dolosa para a lesão culposa, por ausência do elemento subjetivo
doloso, com exclusão da atribuição sancionatória alusiva ao concurso de agentes.
Por fim, defendeu que a lesão praticada é leve, na forma do artigo 209, caput, do
Código Penal Militar, pois os Laudos Médicos constantes no evento 48 do Auto de
Prisão em Flagrante indicaram que não houve deformidade duradoura. Na hipótese
de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, considerando que:
“(...) é necessário observar as atenuantes do art. 72, I e III, b e do CPM, pois na
data dos fatos o réu era menor de 21 anos; procurou por sua espontânea vontade,
logo após o crime, e com eficiência minorar as consequências da lesão, buscando
socorro para com o colega; bem como confessou ter participado do ‘pacote’ (...)”;
4) A Defesa do ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO
defendeu, igualmente, a insuficiência de provas quanto à autoria, requerendo a
absolvição nos termos do artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal
Militar; subsidiariamente, em caso de condenação, pretendeu que fosse dada
definição jurídica diversa aos fatos, na forma do art. 437 do Código de Processo
Penal Militar, a fim de desclassificar o crime imputado na Denúncia para o do artigo
210, caput, do Código Penal Militar ou para o do artigo 209, caput, do Estatuto
Repressivo castrense, ante a ausência de dolo. Defendeu, ainda, a exclusão do
concurso de agentes, pois a pluralidade de condutas que contribuiu para o crime foi
desprovida de liame subjetivo, assim sendo, não significa concurso de pessoas, mas
autoria colateral. Ao final, requereu a fixação da pena no mínimo legal.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) A Defesa do ex-Sd Ex RAILTON PAULO DA SILVA, por sua vez,
sustentou que não existem provas suficientes acerca da autoria da infração imputada
ao acusado, principalmente testemunhais. Em corroboração, citou o depoimento dos
Corréus ex-Sd SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, ex-Sd LUCAS PENA VIEL e ex-
Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO, argumentando que não ficou
comprovado que o Acusado arrastou a vítima ou praticou qualquer tipo de agressão.
Em caso de condenação, requereu que fosse aplicada a pena em seu mínimo legal,
concedendo-lhe o benefício do sursis.
6) Por fim, a Defesa do ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA
argumentou que o Acusado declarou, em seu interrogatório na fase inquisitória, que
sua única participação na prática foi a de levar o colchão para perto dos militares
agressores e não desferiu qualquer golpe contra o militar e que o Acusado e os
Corréus foram justamente as pessoas que ficaram para prestar socorro e, por isso,
puderam ser identificados pelo Oficial-de-Dia. Subsidiariamente, pretendeu a
desclassificação da lesão grave dolosa para a lesão culposa. Ressaltou que a “(...)
brincadeira (...)” era comum entre os colegas de farda e que embora fosse possível
prever que dela resultaria algum tipo de lesão entre os participantes, o Acusado e os
colegas acreditavam que isso não ocorreria, tampouco desejaram machucar uns aos
outros. Em acréscimo, defende que caso se entenda pela ocorrência do dolo na
conduta é forçoso reconhecer que a lesão praticada é leve, na forma do artigo 209,
caput, do Código Penal Militar, pois os Laudos Médicos constantes no evento 48 do
Auto de Prisão em Flagrante indicaram que não houve deformidade duradora. Na
hipótese de condenação, requereu a fixação de pena no mínimo legal, pleiteando a
observância das atenuantes do artigo 72, incisos I e III, alíneas “b” e “d”, do Código
Penal Militar, uma vez que na data dos fatos o Réu era menor de 21 (vinte e um)
anos; procurou, por sua espontânea vontade, logo após o crime, e com eficiência
minorar as consequências da lesão; bem como confessou ter participado das
agressões inerentes ao “pacote”.
Advinda a Sentença no dia 15 de fevereiro de 2022, o escabinato da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar absolveu os ex-Sd RAILTON
PAULO DA SILVA e MICHAEL GOMES LIMA da acusação da prática do crime
tipificado no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar (Lesão corporal dolosa
grave), com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar, por desclassificação, pelo crime de lesão corporal culposa, previsto no art.
210 do Estatuto Repressivo Castrense. E condenou os Réus ex-Sd Ex SAMUEL DA
SILVA OLIVEIRA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA
CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA, por desclassificação, pelo crime de
lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do Código Penal Militar, c/c o art. 53 do
mesmo caderno jurídico-militar.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a publicação da Sentença, foi expedida a intimação para as
Defesas em 16 de fevereiro de 2022 e, em 26 de fevereiro de 2022 (sábado),
tomaram ciência da referida Decisão. Entre os Réus, apenas o ex-Sd Ex SAMUEL
DA SILVA OLIVEIRA interpôs Recurso de Apelação, datado de 7 de março de
2022. O Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU) lançou a data inicial para
interposição do Apelo da Defesa do referido Réu para o dia 3 de março de 2022 e o
seu termo final para o dia 14 do mesmo mês, consoante evento 271 da Ação Penal
Militar. Em complementação, foi certificado o trânsito em julgado para os demais
Acusados, conforme Certidões de trânsito em julgado juntadas aos eventos 284, 285
e 289 a 291 da Ação Penal Militar.
Doutro lado, o Órgão Ministerial teve sua intimação expedida em 16 de
fevereiro de 2022 e tomou ciência do citado decisum em 26 de fevereiro de 2022,
interpondo o presente Recurso de Apelação em 4 de março de 2022.
Com o intuito de ver reformado o Decreto condenatório, a Defesa do
ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA formulou teses absolutórias em suas
Razões recursais, alegando, em síntese, ausência de comprovação da autoria delitiva,
visto que: “(...) o acusado declarou em seu interrogatório na fase inquisitória que
sua única participação na prática, foi de levar o colchão para perto dos militares
agressores, e que não desferiu qualquer golpe contra o militar” e que “o acusado e
os corréus foram justamente às pessoas que ficaram para prestar socorro e por isso
puderam ser identificados. Assim, é bem provável que os participantes que fugiram
do local é que sejam os verdadeiros autores das lesões (...)”.
Subsidiariamente, pugnou pela ocorrência de lesão corporal leve, frente
à inexistência de deformidade duradoura por falta de Exame Médico complementar.
Em caso de manutenção da condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal
com aplicação da atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 72, inciso III,
alínea “d”, do Código Penal Militar e com a concessão do sursis. Ao final da peça
defensiva recursal, requereu a declaração da extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição com o respectivo arquivamento do feito.
Paralelamente, nas Razões recursais acusatórias, o Ministério Público
Militar pugnou a reforma da Sentença absolutória para condenar os ex-Sd Ex
RAILTON PAULO DA SILVA e MICHAEL GOMES LIMA. Para tanto, alegou
existência de prova suficiente constante nos autos para a comprovação da autoria dos
Réus absolvidos. Ainda requereu a manutenção da condenação dos Apelados ex-Sd
Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL, ex-Sd Ex
JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA
SILVA, porém, com a reforma da Decisão do Juízo de origem que desclassificou
para o tipo culposo - art. 210 do CPM, para condená-los pela conduta dolosa prevista
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no artigo 209, § 1º, c/c o art. 53, tudo do Código Penal Militar (Lesão corporal
dolosa grave praticada em coautoria), nos termos da Peça Vestibular acusatória,
sustentando, em resumo, que:
“(...) A culpa consciente não cabe no presente caso, pois quem pratica trote, com
socos e pontapés, na forma descrita na denúncia, age com consciência e vontade de
agredir, pelo que não há que se falar que houve falta de cautela. Da mesma forma,
os Apelados tinham previsão que, socando e dando pontapés no Ofendido, o
resultado lesivo podia acontecer. O que se esperar de quem chuta e soca outra
pessoa, com força de lhe causar fratura na clavícula e diversos hematomas na face
e em outras partes do corpo? Que isso nada cause? Culpa consciente,
decididamente, não é, mas dolo eventual (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída do apelado ex-Sd Ex
RAILTON PAULO DA SILVA requereu que fosse mantida a Sentença absolutória
por ausência de comprovação da autoria e materialidade com aplicação do princípio
do in dubio pro reo. A Defensoria Pública da União em patrocínio do ex-Sd Ex
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, em suma, requereu a reforma da Sentença para
absolvição de seu assistido e, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo
legal.
Após o cumprimento de diligência foram renovados os prazos para a
apresentação de Contrarrazões. A Defesa constituída do ex-Sd Ex EDILSON
SOUSA DA SILVA e do ex-Sd Ex MICHAEL GOMES LIMA posicionou-se pelo
desprovimento do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo-se
os fundamentos da Sentença proferida pelo Juízo a quo sob a alegação de
inexistência de prova e ausência de dolo. Por fim, a Defesa do ex-Sd Ex JOAO
MARCOS DA COSTA CARDOSO e do ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL, ante a
ausência de dolo, pugnou pelo desprovimento do Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, mantendo-se os fundamentos da Sentença proferida pelo Colégio
Julgador a quo.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar manifestou-se pelo
conhecimento da Apelação interposta pela Defesa e pelo desprovimento do recurso
Defensivo, nos termos do Decreto condenatório, para que seja mantida a condenação
atacada, porém, pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no artigo 209,
§ 1º, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, conforme Razões ministeriais.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Dra. Hermínia Celia Raymundo, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
posicionou-se pelo desprovimento do Apelo interposto pela Defesa do ex-Sd Ex
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA. Em paralelo, pugnou pelo provimento do Apelo
Ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar o ex-Sd Ex RAILTON
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PAULO DA SILVA e o ex-Sd Ex MICHAEL GOMES LIMA pela prática do delito
previsto no artigo 209, § 1º (Lesão corporal grave), c/c o art. 53, ambos do Código
Penal Militar.
Pugnou, ainda, pela manutenção da condenação dos Apelados ex-Sd
Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL, ex-Sd Ex
JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA
SILVA, contudo, para que fosse reformada a Decisão do Juízo de origem que
desclassificou para o tipo culposo - art. 210 do Código Penal Militar, para condená-
los pela conduta dolosa prevista no artigo 209, § 1º, c/c o art. 53, ambos do referido
Códex Militar.
Em continuidade, posicionou-se, ainda, nestes termos:
“(...) Outrossim, na remota hipótese de manutenção da Sentença atacada, no
patamar de 03 (três) meses de detenção, pelo cometimento do crime de lesão
corporal culposa, previsto no art. 210 do CPM, deverá ser declarada extinta a
punibilidade dos apelados SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS PENA VIEL,
JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA (...)”.
Ao final, oficiou pelo reconhecimento da ocorrência de Prescrição da
Pretensão Punitiva Estatal, na modalidade retroativa, entre a data de recebimento da
Denúncia e a publicação da Sentença, em caso de manutenção da pena fixada pelo
Juízo a quo ou confirmando-se a fixação da pena no patamar previsto no artigo 125,
inciso VI, do Código Penal Militar, pela conduta dolosa prevista no artigo 209, § 1º,
c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, em favor dos Acusados ex-Sd Ex
RAILTON PAULO DA SILVA, ex-Sd Ex MICHAEL GOMES LIMA, ex-Sd Ex
LUCAS PENA VIEL, ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e ex-Sd
Ex EDILSON SOUSA DA SILVA, com exceção do Apenado ex-Sd Ex SAMUEL
DA SILVA OLIVEIRA.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual os
Recursos merecem ser conhecidos.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina
e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela
parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de
Santa Catarina).
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que
não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise dos Recursos.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da
União, atuando em favor dos interesses do ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA, contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 15 de fevereiro de 2022, que, por
unanimidade, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para
absolver “(...) os ex-soldados RAILTON PAULO DA SILVA e MICHAEL GOMES
LIMA da acusação da prática do crime tipificado no artigo 209, § 1º, do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal
Militar (...)”, bem como para condenar “(...) os réus ex-soldados SAMUEL DA
SILVA OLIVEIRA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e
EDILSON SOUSA DA SILVA, por desclassificação, pelo crime de lesão corporal
culposa (...)” à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no artigo 210 do
Código Penal Militar, c/c o artigo 53 do referido Códex com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional incialmente aberto em caso de cumprimento da reprimenda.
Tratando-se de prática delituosa perpetrada por diversos Acusados,
passo à análise individualizada das condutas.
1) ex-Sd Ex RAILTON PAULO DA SILVA
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação com a consequente reforma da Sentença para condenar o ex-Sd
Ex RAILTON PAULO DA SILVA “(...) pela prática do crime de lesão corporal
grave, consubstanciado no artigo 209, § 1º, em concurso de pessoas ou agentes, nos
termos do artigo 53, do Código Penal Militar (...)” sustentando, para tanto, que:
“(...) Quanto à insuficiência de provas dos apelados RAILTON PAULO DA SILVA e
MICHAEL GOMES LIMA, primeiramente, há de evidenciar que provas
testemunhais produzidas na fase inquisitorial podem ser utilizadas para
condenação, desde que somadas as provas produzidas judicialmente.
(...)
Isto porque, em que pese em juízo ter negado sua participação, ele a confessou no
seu depoimento no APF nº 7000042-27.2019.7.08.0008 (evento 38, documento 1),
de que retirou, junto com apelado JOÃO MARCOS, o ofendido de uma pilastra onde
estava agarrado, levando-o para dentro do alojamento, tendo os ex-soldados
EDILSON, LUCAS, MICHAEL, SAMUEL e JOÃO MARCOS colocado um colchão
por cima do ofendido, para depois ser agredido com socos e pontapés. Relatou,
ainda, que não participou efetivamente das agressões, mas que nada fez para
impedir.
(...)
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, mesmo não efetuando diretamente as agressões, deu causa para que estas
acontecessem. Nesse passo, participou do iter criminis, assim, agiu em coautoria
com os demais, ex vi do art. 53, caput, do Código Penal Militar, que dispõe: “Quem,
de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas” (...)”.
Não assiste razão ao Ministério Público Militar, porquanto sobejam
dúvidas acerca da real participação do Acusado nas agressões que resultaram nas
graves lesões sofridas pelo Ofendido, senão, vejamos.
Trata-se do delito encartado no § 1º do artigo 209 do Código Penal
Militar, que assim dispõe:
“Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro,
sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta
dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.”.
Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto (Código Penal
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 663) afirma que:
“(...) O verbo ofender designa lesionar, ferir a integridade física ou fisiopsíquica de
outro ser humano (...) A integridade corporal (física) é ofendida quando ocorre o
dano físico (anatômico) nos tecidos internos ou externos do corpo: escoriações,
feridas, mutilações e equimoses (...)”.
E prossegue o referido doutrinador:
“(...) Ocorre lesão corporal grave: (...) III) Se se produz dolosamente, incapacidade
para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. O conceito de ocupação é sob
o prisma funcional, e não econômico (...) Ocupação habitual não se refere
especificamente ao trabalho do ofendido, mas às suas ocupações da vida em geral:
asseio corporal, recreação, lazer e demais atividades de natureza lucrativa ou não
lucrativa (...)”.
Quanto à autoria, de fato o Acusado admitiu, por ocasião do Auto de
Prisão em Flagrante, que a sua participação no trote restou circunscrita a ter
conduzido o ex-Sd Ex Hildesandro Carmo Lopes ao interior do alojamento onde
foram praticadas as agressões que ocasionaram as lesões descritas nos autos.
Todavia, durante o seu interrogatório prestado em Juízo, o ex-Sd Ex RAILTON
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PAULO DA SILVA negou peremptoriamente qualquer participação no evento
denominado “pacote”, destacando, inclusive, que sequer ouviu quando ocorreu o
fato narrado na Peça Acusatória, sendo oportuno ressaltar os seguintes trechos do seu
depoimento:
“(...) JUIZ: O senhor estava no local onde ocorreu esse chamado “pacote”?
ACUSADO: Não. No momento não.
JUIZ: Então o senhor não viu?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Ficou sabendo de alguma situação dessa?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Diz aqui na Denúncia (...) o que o senhor tem a dizer dessa acusação?
ACUSADO: Que eu não tava (sic) na hora que deram o “pacote” nele.
JUIZ: E nesse horário o senhor estava aonde?
ACUSADO: Eu tava (sic) fora do alojamento.
JUIZ: Fora do alojamento, em que local?
ACUSADO: Perto das instalações. No corredor do lado de fora.
JUIZ: Corredor da área externa?
ACUSADO: Sim, fora do alojamento.
JUIZ: E o senhor viu levarem o Soldado Carmo lá para dentro?
ACUSADO: Não.
JUIZ: O senhor ouviu algum barulho para dentro do alojamento?
ACUSADO: Não (...)”.
O argumento ministerial parte do pressuposto segundo o qual “(...) há
de evidenciar que provas testemunhais produzidas na fase inquisitorial podem ser
utilizadas para condenação, desde que somadas as provas produzidas judicialmente
(...)”, no entanto, o Parquet arrolou como testemunhas militares que sequer
presenciaram o fato e, por via de consequência, não contraditaram a versão
apresentada pelo Réu de que não teria participado do trote, senão, vejamos os
seguintes depoimentos prestados em Juízo:
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) ST Ex Maurício da Silva Marques Chaves, que afirmou:
“(...) MPM: (...) como o senhor tomou conhecimento dos fatos descritos na
Denúncia?
TESTEMUNHA: Eu estava na Subtenência, onde fica o material da Companhia,
estava com o meu auxiliar, o Cabo Xavier, realizando os meus afazeres de
manutenção da Companhia, aí eu ouvi uma gritaria e veio um Soldado me chamar:
“Sub, aconteceu um problema lá no alojamento” e eu e o Cabo Xavier fomos para
lá. Quando chegamos lá, eu vi que o Soldado estava gemendo e gritando (...) o
Comandante da Companhia, que estava em uma reunião, veio até mim e perguntou
o que aconteceu e eu falei que não vi nada, que eu só prestei o socorro no momento
(...)” (Grifos nossos);
2) ex-Cb Ex Walisson Salles Xavier, que afirmou:
“(...) MPM: (...) como o senhor tomou conhecimento dos fatos descritos na
Denúncia?
TESTEMUNHA: O que eu sei é que no dia do acontecido eu estava junto com o
Subtenente Silva Marques e não cheguei a presenciar o ato (...)”.
Além disso, se por um lado nem mesmo o Ofendido, ouvido na fase
inquisitorial, confirmou a participação do Acusado no trote, nenhum dos corréus
citou o nome do ex-Sd Ex RAILTON PAULO DA SILVA como tendo sido um dos
participantes do evento que resultou nas lesões, tampouco que ele teria conduzido o
ex-Sd Ex Hildesandro Carmo Lopes para o local onde foram desferidos os chutes e
pontapés.
Vale dizer que, se o entendimento recorrente dos Pretórios é no sentido
de que “(...) os elementos do inquérito podem influir na formação do livre
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros
indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo (...)” (Supremo
Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 102.473, Relatora: Ministra Ellen Gracie, DJe:
02/05/2011), bem como que “(...) é válida a prova feita na fase do inquérito policial,
quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)” (Supremo
Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 82.622/SP, Relator: Ministro Carlos Velloso,
DJe: 08/08/2003), no caso vertente, ao contrário do que argumentou o Ministério
Público Militar, em Juízo, não sobreveio nenhuma prova tendente a se contrapor à
versão apresentada pelo ex-Sd Ex RAILTON PAULO DA SILVA, razão pela qual
não há como impor-lhe um Decreto condenatório.
Não se pode olvidar a essência do Princípio do Livre Convencimento
Motivado previsto no art. 297 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual
“Juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto de provas colhidas em
juízo.”, sendo certo que “Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la
com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.”,
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

todavia, faltam ingredientes contundentes aptos a determinar que o Acusado, de fato,
tenha participado do trote que resultou nas graves lesões sofridas pelo Ofendido,
mormente porque a versão apresentada na fase pré-processual não foi sequer
confrontada por outros elementos de prova.
A bem da verdade, não há nada, absolutamente nada produzido durante
a instrução processual, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
conduza quem quer que seja a concluir que o Acusado, de fato, tivesse praticado a
conduta delituosa descrita na Exordial acusatória, o que implica no fato de que o
Órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar a autoria
delitiva do Réu, o que, por via de consequência, impõe a manutenção do Decreto
absolutório, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000286-63.2011.7.01.0101 (DJe:
14/11/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
(...)
É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a
confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem validade como prova,
quando existe no processo outros elementos que demonstram a veracidade da
confissão e a efetiva autoria.
O conjunto probatório colacionado aos autos é forte a embasar a condenação do
Embargante.
Embargos rejeitados. Maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 2002.01.049013-2 (DJ: 17/06/2003)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Sérgio Xavier Ferolla
ROUBO
QUALIFICADO.
ARMAMENTO
DO
EXÉRCITO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a
confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem validade como meio de
prova, quando existe no processo outros elementos que demonstram a culpabilidade
do acusado.
(...)
Provido o apelo ministerial para, reformando-se a Sentença “a quo”, condenar os
Apelados. Decisão majoritária.” (Grifo nosso).
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto absolutório assim
fundamentado:
“(...) Após o fim da instrução processual, constata-se que a pretensão condenatória
é improcedente em relação a esse acusado, visto que não foram produzidas provas
suficientes ao longo da instrução processual para afirmar com certeza a autoria
delitiva.
Veja-se que as duas testemunhas inquiridas em Juízo Subtenente MAURÍCIO DA
SILVA MARQUES CHAVES e Cabo WALLISON SALLES XAVIER não presenciaram
o fato e, por isso, nada souberam falar sobre a autoria delitiva.
(...)
Ademais, nenhum dos cinco acusados interrogados em Juízo relatou que o ex-Sd
RAILTON participou dos fatos mencionados na denúncia. A Defesa destaca, nesse
sentido, os depoimentos em juízo dos Corréus SAMUEL, PENA e JOÃO MARCOS,
os quais admitiram ter participado do fato e não mencionaram o acusado
RAILTON.
Nem o Ofendido, quando ouvido nos autos do APF (ev. 48, doc. 3), citou o nome do
acusado como tendo participado, de alguma maneira, do fato. Na ocasião, o
Ofendido mencionou apenas que “o então Sd EDILSON SOUSA DA SILVA, o então
Sd JOÃO MARCOS DA COSTA CARDSO e outro militar, o qual não se recorda, o
arrastaram para dentro do alojamento, arremessaram um colchão por cima do
militar ofendido e iniciaram as agressões”. Em juízo, apesar de intimado por
telefone e não localizado em seu endereço, o Ofendido não compareceu, tendo sido
dispensado.
O r. do MPM sustenta o pedido condenatório e a suposta prova da coautoria nos
depoimentos prestados no APF e que não foram confirmados em Juízo, sob o crivo
do contraditório, sendo elementos de informação insuficientes para afirmar, com
certeza, a coautoria do ex-Sd RAILTON (...)”.
2) ex-Sd Ex MICHAEL GOMES LIMA:
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação com a consequente reforma da Sentença para condenar o ex-Sd
Ex MICHAEL GOMES LIMA “(...) pela prática do crime de lesão corporal grave,
consubstanciado no artigo 209, § 1º, em concurso de pessoas ou agentes, nos termos
do artigo 53, do Código Penal Militar (...)” sustentando, para tanto, que:
“(...) Quanto à insuficiência de provas dos apelados RAILTON PAULO DA SILVA e
MICHAEL GOMES LIMA, primeiramente, há de evidenciar que provas
testemunhais produzidas na fase inquisitorial podem ser utilizadas para
condenação, desde que somadas as provas produzidas judicialmente.
(...)
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também a absolvição de MICHAEL GOMES LIMA merece reforma, para condená-
lo pelo crime do art. 209, §1º, c/c art. 53 do Código Penal Militar, pois foi
declarado revel, visto que foi citado por edital e não compareceu às audiências de
instrução e interrogatório. Todavia, vale salientar o arcabouço probatório presente
na denúncia (evento 1, documento 1) e nos depoimentos que compõem o auto de
prisão em flagrante, comprovando sua participação ativa na agressão que
ocasionou lesão grave ao ofendido, que são corroborados pelas provas judiciais dos
laudos e exames periciais.
Vale ressaltar que ao ser ouvido no APF nº 7000042-27.2019 (evento 38, documento
2), confessou sua participação na agressão, dizendo que viu dois militares puxarem
o ofendido para o alojamento, tendo ali entrado e dado pisões no Soldado CARMO,
após terem colocado o colchão em cima do corpo dele. Tal confissão tem validade,
diante dos laudos periciais e pelas confissões dos demais apelados, que refletem
como o fato ocorreu (...)”.
Na mesma linha dos fundamentos expendidos por ocasião da análise da
conduta do ex-Sd Ex RAILTON PAULO DA SILVA, não assiste razão ao Ministério
Público Militar, porquanto sobejam dúvidas acerca da real participação do Acusado
nas agressões que resultaram nas graves lesões sofridas pelo Ofendido.
Trata-se do delito encartado no § 1º do artigo 209 do Código Penal
Militar, que assim dispõe:
“Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro,
sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta
dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.”.
Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto (Código Penal
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 663) afirma que:
“(...) O verbo ofender designa lesionar, ferir a integridade física ou fisiopsíquica de
outro ser humano (...) A integridade corporal (física) é ofendida quando ocorre o
dano físico (anatômico) nos tecidos internos ou externos do corpo: escoriações,
feridas, mutilações e equimoses (...)”.
E prossegue o referido doutrinador:
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Ocorre lesão corporal grave: (...) III) Se se produz dolosamente, incapacidade
para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. O conceito de ocupação é sob
o prisma funcional, e não econômico (...) Ocupação habitual não se refere
especificamente ao trabalho do ofendido, mas às suas ocupações da vida em geral:
asseio corporal, recreação, lazer e demais atividades de natureza lucrativa ou não
lucrativa (...)”.
Quanto à autoria, de fato o Acusado admitiu que “(...) participou da
agressão ao soldado CARMO desferindo “pisões” contra o militar, acertando o
colchão que estava acima do soldado CARMO (...)”.
No entanto, considerando a sua condição de revel e, portanto, não
tendo sido oportunizada a sua contradita, é de se pressupor que os demais elementos
de prova colhidos durante a instrução processual corroborassem a versão por ele
apresentada na fase inquisitorial.
Ocorre que, nenhuma das testemunhas inquiridas em Juízo confirmou a
suposta participação do Acusado no evento que resultou nas lesões sofridas pelo ex-
Sd Ex Hildesandro Carmo Lopes, tampouco houve quem o identificasse, nem
mesmo o Ofendido, sendo oportuno destacar que o ex-Sd Ex Leonardo Diniz
Fogaço, que guarnecia o posto de Plantão de Alojamento, por sua vez, afirmou no
Auto de Prisão em Flagrante que o referido Acusado teria participado da agressão.
Ainda assim, o referido militar não foi inquirido em Juízo, razão pela
qual não há como corroborar a verossimilhança nem das suas afirmações, tampouco
da própria versão do Réu, com vista a impor a este último uma condenação.
Note-se que, novamente, o argumento ministerial parte do pressuposto
segundo o qual “(...) há de evidenciar que provas testemunhais produzidas na fase
inquisitorial podem ser utilizadas para condenação, desde que somadas as provas
produzidas judicialmente (...)”, no entanto, o Parquet arrolou como testemunhas
militares que sequer presenciaram o fato e, por via de consequência, não podem
confirmar a versão apresentada pelo Réu no Auto de Prisão em Flagrante de que
teria participado do trote, senão, vejamos os seguintes depoimentos prestados em
Juízo:
1) ST Ex Maurício da Silva Marques Chaves, que afirmou:
“(...) MPM: (...) como o senhor tomou conhecimento dos fatos descritos na
Denúncia?
TESTEMUNHA: Eu estava na Subtenência, onde fica o material da Companhia,
estava com o meu auxiliar, o Cabo Xavier, realizando os meus afazeres de
manutenção da Companhia, aí eu ouvi uma gritaria e veio um Soldado me chamar:
“Sub, aconteceu um problema lá no alojamento” e eu e o Cabo Xavier fomos para
lá. Quando chegamos lá, eu vi que o Soldado estava gemendo e gritando (...) o
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comandante da Companhia, que estava em uma reunião, veio até mim e perguntou
o que aconteceu e eu falei que não vi nada, que eu só prestei o socorro no momento
(...)” (Grifos nossos);
2) ex-Cb Ex Walisson Salles Xavier, que afirmou:
“(...) MPM: (...) como o senhor tomou conhecimento dos fatos descritos na
Denúncia?
TESTEMUNHA: O que eu sei é que no dia do acontecido eu estava junto com o
Subtenente Silva Marques e não cheguei a presenciar o ato (...)”.
Vale dizer que se o entendimento recorrente dos Pretórios é no sentido
de que “(...) os elementos do inquérito podem influir na formação do livre
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros
indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo (...)” (Supremo
Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 102.473, Relatora: Ministra Ellen Gracie, DJe:
02/05/2011), bem como que “(...) é válida a prova feita na fase do inquérito policial,
quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)” (Supremo
Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 82.622/SP, Relator: Ministro Carlos Velloso,
DJe: 08/08/2003), no caso vertente, ao contrário do que argumentou o Ministério
Público Militar, em Juízo, não sobreveio nenhuma prova tendente a ratificar a versão
apresentada pelo Réu no Auto de Prisão em Flagrante, razão pela qual não há como
impor-lhe um Decreto condenatório.
Não se pode olvidar a essência do Princípio do Livre Convencimento
Motivado previsto no art. 297 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual
o “Juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto de provas colhidas em
juízo.”, sendo certo que “Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la
com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.”,
todavia, faltam ingredientes contundentes aptos a determinar que o Acusado, de fato,
tenha participado do trote que resultou nas graves lesões sofridas pelo Ofendido,
mormente porque a versão apresentada na fase pré-processual não foi sequer
confrontada por outros elementos de prova.
A bem da verdade, não há nada, absolutamente nada produzido durante
a instrução processual, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
conduza quem quer que seja a concluir que o Acusado, de fato, tivesse praticado a
conduta delituosa descrita na Exordial acusatória, o que implica no fato de que o
Órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar a autoria
delitiva do Réu, o que, por via de consequência, impõe a manutenção do Decreto
absolutório, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000151-82.2022.7.00.0000 (DJe: 27/10/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM.
AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações das vítimas e das
testemunhas ouvidas em juízo e fora dele, torna inconclusiva a indicação da autoria
delitiva, impedindo a cristalização do édito condenatório.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presumem-se
inocentes os acusados de praticar ofensa aviltante e lesão corporal contra outros
militares no interior de Organização Militar.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar
sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a
absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência dos
interesses dos réus - in dubio pro reo.
Apelo ministerial parcialmente provido, por unanimidade, para alterar apenas o seu
fundamento para a alínea “e” do art. 439 do CPPM, para todos os acusados.”
(Grifos nossos).
“Apelação nº 0000079-21.2012.7.01.0201 (DJe: 12/06/2017)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM. INJÚRIA REAL. ART.
217 DO CPM. TROTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.
DÚVIDAS NA AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR
FAVORÁVEIS
AO
ACUSADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DA
DEFESA DATIVA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DO OFENDIDO PARA A
REALIZAÇÃO DO TROTE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DAS PENAS
APLICADAS EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO
PARA
A
ACUSAÇÃO.
DESNECESSIDADE,
DADAS
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO.
RECONHECIMENTO
E
DECLARAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. UNANIMIDADE.
Embora presentes na conduta delituosa a materialidade e a culpabilidade, as provas
testemunhais colhidas ao longo da instrução criminal não permitem concluir, indene
de dúvidas, pela comprovação da autoria delitiva, devendo ser mantida a Sentença
absolutória.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso ministerial a que se nega provimento. Unanimidade (...)” (Grifo nosso).
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto absolutório assim
fundamentado:
“(...) Embora tenha admitido no APF que participou do “pacote”, desferindo
“pisões” nos colchões que estavam por cima do ofendido, essa declaração restou
isolada nos autos, não sendo corroborada por nenhuma prova produzida em juízo
sob o manto do contraditório.
Com efeito, o Ofendido não prestou depoimento em juízo e nos autos do APF não
citou o nome do acusado MICHAEL. No curso da instrução processual, nenhum dos
Corréus mencionou o nome do acusado como tendo participado do fato. A única
menção ao acusado ocorreu no depoimento prestado no APF pelo Soldado
LEONARDO DINIZ FOGAÇO, mas essa testemunha não foi localizada para ser
inquirida em juízo sob o compromisso de dizer a verdade, de forma que esse indício
é isolado e insuficiente para condenação.
Neste passo, forçoso é concluirmos, devido à escassez de provas, que há fundadas
dúvidas acerca da autoria delitiva, sendo correta a aplicação, no caso em análise,
do princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado, com
fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM, em razão da insuficiência de
provas para condenação (...)”.
3) ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL:
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação com a consequente reforma da Sentença para condenar o ex-Sd
Ex LUCAS PENA VIEL “(...) pela prática do crime de lesão corporal grave,
consubstanciado no artigo 209, § 1º, em concurso de pessoas ou agentes, nos termos
do artigo 53, do Código Penal Militar (...)” sustentando, para tanto, que:
“(...) A conduta dolosa ocorre quando o agente quis o resultado, como também, sem
querê-lo, assume o risco de sua produção, ou seja, aceita-o se ele ocorrer, conforme
está esculpido no art. 33, I, do Código Penal Militar.
Em nenhum momento os apelados SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS PENA
VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA
quiseram o resultado lesão corporal, mas ao agredir o ofendido, com chutes e
socos, como trote, por certo que assumiram o risco de produzir o resultado. Agiram
com consciência e vontade de agredir o ofendido, conscientes que suas condutas
poderiam causar um resultado lesivo, como de fato aconteceu (...)”.
Considerando não ter havido Recurso defensivo, bem como que o
Órgão ministerial pretendeu a reforma da Sentença de primeiro grau para fazer
prevalecer o delito de lesão corporal grave a título de dolo, a análise da presente
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelação está circunscrita à correta tipificação da conduta atribuída ao ex-Sd Ex
LUCAS PENA VIEL, uma vez que são incontestes a autoria e a materialidade
delitivas.
E, nesse contexto, assiste parcial razão à Acusação.
Conforme ressai dos autos, os documentos médicos acostados, em
especial a Tomografia Computadorizada de Tórax realizada pelo Ofendido ainda no
dia dos fatos, demonstram que o ex-Sd Ex Hildesandro Carmo Lopes sofreu uma
“(...) fratura do terço médio da clavícula direita (...)”, o que resultou no afastamento
do Ofendido das atividades laborais por período superior a 30 (trinta) dias.
Já o Auto de Exame de Corpo de Delito do Hospital Geral de Belém do
Exército Brasileiro, elaborado por 1 (um) médico militar em 28 de fevereiro de
2019, consignou que:
“(...) 1. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:
PACIENTE VÍTIMA DE QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA COM TRAUMA NO
OMBRO DIREITO HÁ 10 DIAS, DOR LOCAL, EDEMA E LIMITAÇÃO
FUNCIONA, REALIZOU RX SENDO OBSERVADO FRATURA DO TERÇO
MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA, POUCO DESVIO, PRESENÇA DE CONTATO
ÓSSEO ENTRE OS FRAGMENTOS.
(...)
4. DIAGNÓSTICO: FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA.
(...)
5. PARECER: CONVÉM ESTA INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO
ATIVO DO EXÉRCITO POR TRINTA DIAS DEVENDO RETORNAR PARA
REAVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOLÓGICA APÓS ESTE PERÍODO (...)” (Grifos
nossos).
Além disso, as Cópias das Atas de Inspeção de Saúde nº 5068/2019 e
19123/2019, expedidas pela Junta Médica do Hospital Geral de Belém, atestaram
que o Ofendido necessitou de “(...) 30 dias de afastamento total do serviço e
instrução para realizar o seu tratamento, a contar de 01/03/2019 (...)” e de “(...) 30
dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar os seu tratamento, a
contar de 21/05/2019 (...)”, ambas relacionadas ao Código CID S42.0 – Fratura da
clavícula.
Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, até porque
o Réu confessou em Juízo ter participado do trote, quanto à culpabilidade, a questão
central do presente Recurso é determinar se a lesão corporal decorreu de uma
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta dolosa ou culposa do Réu, restando a controvérsia, portanto, adstrita à
natureza do delito.
Não por acaso, a Acusação requereu a condenação dos Acusados “(...)
pela prática do crime de lesão corporal grave, consubstanciado no artigo 209, § 1º
(...)” uma vez que, segundo a ótica ministerial, “(...) ao agredir o ofendido, com
chutes e socos, como trote, por certo que assumiram o risco de produzir o resultado
(...)”.
E é nesse contexto que, ao meu sentir, o Réu agiu, no mínimo, com o
chamado dolo eventual no antecedente, ao participar das agressões desferidas contra
o Ofendido, mas, quanto à consequência, ou seja, no que se refere à lesão de
natureza grave efetivamente ocorrida, a ação do Acusado foi praticada a título de
culpa, uma vez que não admitiu como possível o resultado.
Vale dizer que não há a menor sombra de dúvida de que os Réus
agiram impulsionados pela vontade livre e consciente de promover as agressões
consubstanciadas no chamado “pacote”, mas em nenhum, absolutamente nenhum
momento admitiram como possível as graves lesões sofridas pelo Ofendido que,
aliás, segundo as declarações dos envolvidos, também costumava participar de
eventos semelhantes.
E nesse aspecto, até para corroborar as conclusões acima expendidas, é
de fundamental importância esclarecer que eram de rotina naquela Unidade tais
eventos, porém, jamais, absolutamente jamais ocorreram lesões como as que se
identificaram nos autos vertentes.
Nesse contexto, embora a Sentença de primeiro grau tenha concluído
pela lesão corporal de natureza culposa, para que esse tipo de delito fosse
caracterizado nas circunstâncias em que foram praticados os atos, deveriam estar
presentes, necessariamente, todos os seus elementos, assim definidos pelo Professor
Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 5ª ed. 1995. Saraiva. São Paulo. p. 54):
“1º) conduta humana voluntária, de fazer ou não fazer; 2º) inobservância do
cuidado objetivo manifestada através da imprudência, negligência ou imperícia; 3º)
previsibilidade objetiva (RT, 599:343 e 606:337); 4º) ausência de previsão; 5º)
resultado involuntário; 6º) nexo de causalidade (RT, 601:338); e 7º) tipicidade”. O
fato se inicia com a realização voluntária de uma conduta de fazer ou não fazer. O
agente não pretende praticar um crime nem quer expor interesses jurídicos de
terceiros a perigo de dano. Falta, porém, com o dever de diligência exigido pela
norma (...) Exige-se a previsibilidade objetiva, que significa a possibilidade de
antevisão do resultado (...) Outro elemento é a ausência de previsão. É necessário
que o sujeito não tenha previsto o resultado. Se o previu, não estamos no terreno da
culpa, mas do dolo (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito.
Daí falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível. O quinto elemento é a
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produção involuntária do resultado. Sem o resultado não há falar-se em crime
culposo (...) O último elemento é a tipicidade. Acrescendo-se a ilicitude, temos um
crime culposo (...)”.
Vale dizer que a conduta culposa não prescinde da demonstração
inequívoca de que o ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL não previu aquilo que a ele
deveria ser previsível, e tais circunstâncias não se demonstram nos autos, justamente
porque não havia histórico no Quartel de que eventos semelhantes, praticados em
contextos absolutamente idênticos, tivessem resultado nas lesões sofridas pelo
Ofendido que, frise-se, ele próprio já participou anteriormente.
Afinal, conforme se extrai em seu depoimento colhido em Juízo, os
chutes e demais agressões desferidas contra o Ofendido foram no próprio colchão
que o encobriu, não sendo possível, a uma, a comprovação do requisito da
previsibilidade subjetiva, como também, e ao contrário do que pretendeu o Órgão
ministerial, a condenação pelo delito doloso, ainda que a título de dolo eventual, pois
em nenhum momento foi admitido pelo Acusado o resultado desastroso.
Ora, como cediço, quanto aos requisitos relativos às previsibilidades
objetiva e subjetiva, sua aferição pressupõe o exame de qual o cuidado exigível de
uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta. Enquanto na
previsibilidade objetiva questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta
de caráter genérico, na subjetiva perquire-se se era possível ao agente, segundo as
suas aptidões pessoais e na medida do seu poder individual, prever o resultado.
Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I.
Impetus. São Paulo. 14ª ed. pp. 200/201):
“(...) na previsibilidade subjetiva, o que é levado em consideração são as condições
particulares, pessoais do agente, quer dizer, consideram-se, na previsibilidade
subjetiva, as limitações e as experiências daquela pessoa cuja previsibilidade está
se aferindo em um caso concreto (...)”.
Portanto, não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer
se assemelhasse às graves lesões sofridas pelo Ofendido, não se poderia esperar,
conforme destacado, nem a imprevisão do previsível, pois o resultado não era
previsto, tampouco que teria agido com dolo, pois, se previsse o resultado e, ainda
assim, continuasse a ação, estar-se-ia no terreno do dolo.
A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria
previsível e não foi previsto pelo Acusado, o que afasta a tipificação pelo delito
culposo orquestrada na Sentença de primeiro grau.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato de que os militares envolvidos na prática do “pacote”, seja no
contexto dos presentes autos, ou mesmo nas anteriores situações que se
identificaram naquela Unidade em eventos passados, nunca presenciaram ou mesmo
tiveram conhecimento de situações semelhantes cujos resultados fossem as lesões de
natureza grave sofridas pelo Ofendido, circunstância que afasta a comprovação dos
elementos do crime culposo, na esteira do entendimento doutrinário de Enio Luiz
Rosseto, para quem a:
“(...) não observância do dever de cuidado (antijuridicidade), observância essa que
teria o homem prudente e inteligente (homo medius – homen mediano) na situação
de autor (previsibilidade objetiva), e na reprovação da conduta do agente por não
ter observado o dever de cuidado, nas circunstâncias em que se encontrava
(previsibilidade subjetiva) (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Revista
dos Tribunais. São Paulo. p. 189).
Enfim, analisando todas as circunstâncias que envolveram os fatos
descritos na Peça Pórtico, não existe a menor sombra de dúvida de que o Réu agiu
impelido pela vontade livre e consciente de agredir o Ofendido no chamado
“pacote”, porém, jamais admitiu a possibilidade de que ocorreriam lesões de
natureza grave como as descritas nos autos vertentes.
Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, assim
definido na lapidar lição de Damásio de Jesus:
“(...) Crime preterdoloso (ou preterintencional) é aquele em que a conduta produz
um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. O agente quer um minus e
seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o dolo na
conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). Daí falar-se que o crime
preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecendente e culpa no
consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. Constitui elemento
subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o normativo).”
(Direito Penal. Volume 1: parte geral. 28ª ed. São Paulo. Saraiva. 2005. p. 308).
Ou seja, a escorreita análise do acervo probatório colacionado aos
autos permite concluir que a ocorrência de graves lesões como as que acabaram
sendo impingidas ao Ofendido não eram previsíveis ao Acusado, uma vez que os
chamados “pacotes” eram extremamente comuns no ambiente da 3ª Companhia de
Fuzileiros de Selva do 51º Batalhão de Infantaria de Selva e eram realizados como
forma de comemoração de aniversários ou de eventos tais como, o do exemplo dos
autos, de reengajamento. Tal condição, inclusive, pode ser verificada nas declarações
prestadas pelo Réu em seu interrogatório judicial:
“(...) JUIZ: E esse pacote foi porque os militares souberam que o soldado Carmo
engajaria? É isso?
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim, era pra ser uma comemoração que é normal lá dentro, mas só que
aconteceu essa fatalidade né de ele sair machucado, mas era como comemoração,
era pra ser uma comemoração.
JUIZ: Era comum esse tipo de pacote nessas situações?
ACUSADO: Sim senhor.
(...)
CONSELHO: Então você acha que foi uma comemoração né, na verdade não houve
uma combinação?
ACUSADO: É uma forma de comemoração né, mas não foi uma combinação né,
ninguém combinou nada, era pra ser na verdade uma comemoração porque ele saiu
machucado e não era pra acontecer.
CONSELHO: E normalmente vocês comemoravam assim? Fazendo um pacote?
ACUSADO: Sim, acontecia.
CONSELHO: No tempo que você teve lá servindo você consegue lembrar mais ou
menos quantos pacotes você viu acontecer pra comemoração?
ACUSADO: Não me recordo.
CONSELHO: Esse foi o único?
ACUSADO: Não me recordo à quantidade, mas não foi o único pacote que
aconteceu né.
CONSELHO: Mais ou menos assim se você fosse (...).
ACUSADO: Não sei descrever.
CONSELHO: Todos comemorativos?
ACUSADO: Creio que sim, se essa é a função do pacote (...)” (Grifos nossos).
Tal
desiderato,
inclusive,
foi
corroborado
praticamente
pela
unanimidade dos corréus, os quais declararam em Juízo:
1) ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, que declarou:
“(...) JUIZ: O senhor pode discorrer sobre como foi esse fato?
ACUSADO: Primeiramente, não queríamos ter feito isso com ele. Foi uma ação que
não era para ter ferido ele. Era para ser uma brincadeira que se ocasionou em uma
fatalidade. Tinha mais gente no local, só que apenas ficou nós para ajudar ele
quando vimos que ele tinha ficado gravemente ferido.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): (...) qual era a finalidade desse “pacote” (...) era
um momento de comemoração?
ACUSADO: Sim, era um momento de comemoração, porque o nosso companheiro
ia engajar. Então, é como se fosse uma comemoração, mas que infelizmente veio a
machucar ele. Todo mundo era companheiro (...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Você chegou a participar de outros eventos de
“pacote” na condição de pessoa que recebia o “pacote”?
ACUSADO: Já.
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Esse “pacote” era rotineiro? Era normal e
acontece?
ACUSADO: Sempre acontecia sim, mas não no sentido de machucar um
companheiro, mas de brincadeira.
(...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Qual era a finalidade dos colchões?
ACUSADO: Justamente para não machucar a pessoa. No sentido do colchão ser
macio (...)” (Grifos nossos);
2) ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA, que declarou:
“(...) JUIZ: Esse tipo de pacote comemorativo era uma praxe? Era comum
acontecer nesse alojamento? Nessa área da companhia?
ACUSADO: Sim não só na nossa companhia como nas demais, esse pacote ocorre
em data de aniversário aí ocorreu em comemoração que a gente ficou sabendo que
ele ia engajar e ocorre também quando o soldado faz o curso de cabo aí quando ele
vai promovido automaticamente ele recebe esse pacote em forma de comemoração.
JUIZ: Era frequente? Acontecia toda semana? Senhor pode precisar assim se era
bem comum isso ou só esporadicamente em ocasiões especiais?
ACUSADO: Era bem comum.
JUIZ: Senhor chegou a participar ativamente dando pacote em alguém ou sofrendo
algum tipo de pacote?
ACUSADO: Já sofri inclusive no dia do meu aniversário (...)” (Grifos nossos);
3) ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO, que declarou:
"(...) JUIZ: E essa prática do pacote era comum lá nessa companhia?
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim era a gente geralmente fazia pra comemorar alguma coisa, ou um
aniversário ou um engajamento, era bem comum.
JUIZ: Senhor participou ou recebeu algum pacote anteriormente? Ou viu algum
pacote ser realizado?
ACUSADO: Sim já presenciei vários já vi alguns, eu no meu aniversário também eu
levei um, era comum acho que quase todos no dia do aniversário levavam.
JUIZ: Toda semana então quase tinha um pacote desse lá na companhia?
ACUSADO: Eu acho que sim, não foi um fato isolado já era uma coisa que era
frequente (...)” (Grifos nossos).
Dessa forma, resta plenamente demonstrado que “(...) a provocação de
uma lesão estava compreendida na representação feita pelo agente, mas não o
resultado de extrema proporção contido na lesão corporal grave ou gravíssima (...)”
(Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal
Militar. São Paulo. Saraiva. 2012. pp. 1005/1006).
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar, não
socorrendo ao Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000399-82.2021.7.00.0000 (DJe: 10/11/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DA
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL
QUALIFICADA PELO RESULTADO. CRIME PRETERDOLOSO. LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA. LESÃO GRAVE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
Na legítima defesa putativa existe, por parte do agente, reação para repelir injusta
agressão imaginária, iminente ou atual, decorrente de um erro de percepção, o que
não se verifica na análise dos autos, diante da ausência de comportamento, por
parte do Ofendido, apto a ensejar a equivocada crença no agressor de que poderia
sofrer qualquer violência.
O fato de o médico militar só ter homologado 20 (vinte) dos 60 (sessenta) dias
concedidos por nosocômio particular não desqualifica a natureza grave da lesão,
comprovada por laudo pericial complementar, quando demonstrado que a vítima,
em seu retorno às atividades no quartel, cumpriu o expediente, mas permaneceu
fora da escala de serviço.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Responde pelo crime de lesão corporal qualificada pelo resultado, capitulado no §
3º do art. 209 do CPM, e não pelo delito de lesão corporal grave, previsto no § 1º
desse dispositivo penal, o acusado que, ao desferir soco na vítima, causa lesão mais
gravosa que a pretendida (preterdolo).
Autoria e materialidade incontestes. Recurso defensivo parcialmente provido.
Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 0000106-71.2012.7.02.0202 (DJe: 08/09/2014)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÕES. DEFESAS DATIVA E PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO. TROTE
EM AMBIENTE SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE
NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/2008.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER EXARADO PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. CRIME PRETERDOLOSO. TROTE. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO E CULPA. NÃO
CABIMENTO.
(...)
A prática delituosa perpetrada pelos Réus, infringe a ordem e a disciplina militares
por se tratar de comportamento reprovado no ambiente Castrense. Esta Corte
Militar tem repelido com veemência tal prática no âmbito das Organizações
Militares.
A caracterização da figura preterdolosa descrita no § 3º do artigo 209 do CPM,
exige, na demonstração da conduta do agente, o dolo na lesão e a culpa no
resultado mais grave.
Embora caracterizado o dolo na conduta antecedente do Acusado quando, motivado
pelo “trote”, participou da agressão ao Ofendido, o resultado descrito no Laudo
Pericial, de natureza grave, revelou-se não pretendido pelo Réu, restando
demonstrada a culpa na consequente qualificadora, afastando-se, pois, a
atipicidade da conduta.
(...)
Apelos da Defensoria Pública da União não providos. Unanimidade.
Apelo do Defensor dativo provido. Unanimidade.” (Grifos nossos).
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, embora se deva manter a condenação imposta ao
Acusado, o Decreto condenatório merece reparo quanto à capitulação jurídica, pois
foi assim fundamentado:
“(...) Das provas produzidas, consta-se, conforme a farta fundamentação jurídica
acima mencionada, que o acusado não agiu com dolo de ofender a integridade
física da vítima. Ou seja, não quis realizar tal fato ou participar da prática do ato
lesivo. O resultado foi produzido a título de culpa consciente, nos termos do art. 33,
II, do Código Penal Militar, visto que o resultado era previsível, mas, supostamente,
os coautores imaginaram, imprudentemente, que não lesionariam a vítima pelo fato
de atingirem o colchão que estava sobre o militar ofendido, sendo o fato realizado a
título de “brincadeira” pelo engajamento do ofendido. (...)”.
Afinal, os fundamentos expendidos no decisum de primeiro grau,
conforme destacado anteriormente, não evidenciam o delito de natureza culposa
previsto no art. 210 do Código Penal Militar, mas sim, e inequivocamente, uma
conduta que melhor encontra adequação típica na figura da lesão agravada pelo
resultado prevista no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar, não socorrendo ao
Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Vale dizer que, embora não tenha sido objeto de requerimento
defensivo nesse sentido, tampouco houvesse formulação nesses termos pelo Órgão
ministerial nas Alegações Escritas, essa desclassificação encontra eco no Enunciado
nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, sendo possível a emendatio
libelli nesta sede recursal:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio
para o réu e conste da matéria fática.” (Grifo nosso).
Ou seja, considerando a condenação operada em primeiro grau pelo
delito descrito no art. 210 do Código Penal Militar, cuja decisão motivou o Recurso
ministerial com a pretensão de reforma para o incursionamento nas sanções do artigo
209, § 1º, do Estatuto Repressivo Castrense, a desclassificação para o delito
preterdoloso previsto no artigo 209, § 3º, do referido Códex evidencia, além de uma
melhor adequação ao contexto fático descrito nos autos, também, e principalmente,
uma classificação jurídica mais benéfica para o ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL, uma
vez que a pena em abstrato daquele delito é a reclusão de até 5 (cinco) anos,
enquanto a reprimenda deste último é a detenção de 1 (um) até 4 (quatro) anos.
Corroboram esse entendimento os seguintes julgados desta Corte
Superior:
“Embargos De Declaração Criminal nº 7000427-79.2023.7.00.0000 (DJe:
28/09/2023)
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 310 DO CPM.
PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO
PIPA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DA
SENTENÇA.
REJEITADAS.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
OBSCURIDADE.
MAJORAÇÃO DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. VÍCIO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
(...)
5 - Consoante a inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como do Enunciado
nº 5 da Súmula de Jurisprudência do STM, é adequada a emendatio libelli, com a
consequente reclassificação da conduta, quando importar benefício ao Acusado.
6 - Importa em benefício ao Acusado a desclassificação operada, quando o crime
pelo qual se condena possua pena abstratamente prevista inferior à imputada na
Inicial.
(...)
Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.”;
“Apelação nº 7000872-68.2021.7.00.0000 (DJe: 31/08/2022)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 301 DO CPM.
BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
II. A desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de
desobediência (art. 301), encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a emendatio
libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para réu.
Enunciado nº 5 da Súmula do STM.
(...)
IV. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Por tais razões, passo ao cálculo da pena.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao
Acusado, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano
de reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes e, embora se identifique a
circunstância atenuante descrita no artigo 72, inciso I, do Diploma Repressivo
Castrense, haja vista que o Réu possuía 20 (vinte) anos à época dos fatos, sua
aplicação encontra óbice intransponível na dicção do art. 73 do Código Penal
Militar, bem como no teor do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”,
mantendo-se, portanto, a reprimenda fixada na primeira fase, que se torna definitiva
em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado
satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84
do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns
Ratificada a condenação imposta ao Réu, é de se reconhecer e declarar
a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia, em 15 de outubro de
2019, e a da publicação da Sentença condenatória, em 15 de fevereiro de 2022,
transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto no inciso VI do artigo
125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era menor
de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129
do referido Códex.
4) ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO:
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação com a consequente reforma da Sentença para condenar o ex-Sd
Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO “(...) pela prática do crime de lesão
corporal grave, consubstanciado no artigo 209, § 1º, em concurso de pessoas ou
agentes, nos termos do artigo 53, do Código Penal Militar (...)” sustentando, para
tanto, que:
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A conduta dolosa ocorre quando o agente quis o resultado, como também, sem
querê-lo, assume o risco de sua produção, ou seja, aceita-o se ele ocorrer, conforme
está esculpido no art. 33, I, do Código Penal Militar.
Em nenhum momento os apelados SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS PENA
VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA
quiseram o resultado lesão corporal, mas ao agredir o ofendido, com chutes e
socos, como trote, por certo que assumiram o risco de produzir o resultado. Agiram
com consciência e vontade de agredir o ofendido, conscientes que suas condutas
poderiam causar um resultado lesivo, como de fato aconteceu (...)”.
Considerando não ter havido Recurso defensivo, bem como que o
Órgão ministerial pretendeu a reforma da Sentença de primeiro grau para fazer
prevalecer o delito de lesão corporal grave a título de dolo, a análise da presente
Apelação está circunscrita à correta tipificação da conduta atribuída ao ex-Sd Ex
JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO, uma vez que são incontestes a autoria e a
materialidade delitivas.
E, nesse contexto, assiste parcial razão à Acusação.
Conforme ressai dos autos, os documentos médicos acostados, em
especial a Tomografia Computadorizada de Tórax realizada pelo Ofendido ainda no
dia dos fatos, demonstram que o ex-Sd Ex Hildesandro Carmo Lopes sofreu uma
“(...) fratura do terço médio da clavícula direita (...)”, o que resultou no afastamento
do Ofendido das atividades laborais por período superior a 30 (trinta) dias.
Já o Auto de Exame de Corpo de Delito do Hospital Geral de Belém do
Exército Brasileiro, elaborado por 1 (um) médico militar em 28 de fevereiro de
2019, consignou que:
“(...) 1. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:
PACIENTE VÍTIMA DE QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA COM TRAUMA NO
OMBRO DIREITO HÁ 10 DIAS, DOR LOCAL, EDEMA E LIMITAÇÃO
FUNCIONA, REALIZOU RX SENDO OBSERVADO FRATURA DO TERÇO
MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA, POUCO DESVIO, PRESENÇA DE CONTATO
ÓSSEO ENTRE OS FRAGMENTOS.
(...)
4. DIAGNÓSTICO: FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA.
(...)
5. PARECER: CONVÉM ESTA INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO
ATIVO DO EXÉRCITO POR TRINTA DIAS DEVENDO RETORNAR PARA
REAVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOLÓGICA APÓS ESTE PERÍODO (...)” (Grifos
nossos).
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, as Cópias das Atas de Inspeção de Saúde nº 5068/2019 e
19123/2019, expedidas pela Junta Médica do Hospital Geral de Belém, atestaram
que o Ofendido necessitou de “(...) 30 dias de afastamento total do serviço e
instrução para realizar o seu tratamento, a contar de 01/03/2019 (...)” e de “(...) 30
dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar os seu tratamento, a
contar de 21/05/2019 (...)”, ambas relacionadas ao Código CID S42.0 – Fratura da
clavícula.
Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, até porque
o Réu confessou em Juízo ter participado do trote, quanto à culpabilidade, a questão
central do presente Recurso é determinar se a lesão corporal decorreu de uma
conduta dolosa ou culposa do Réu, restando a controvérsia, portanto, adstrita à
natureza do delito.
Não por acaso, a Acusação requereu a condenação dos Acusados “(...)
pela prática do crime de lesão corporal grave, consubstanciado no artigo 209, § 1º
(...)” uma vez que, segundo a ótica ministerial, “(...) ao agredir o ofendido, com
chutes e socos, como trote, por certo que assumiram o risco de produzir o resultado
(...)”.
E é nesse contexto que, ao meu sentir, o Réu agiu, no mínimo, com o
chamado dolo eventual no antecedente, ao participar das agressões desferidas contra
o Ofendido, mas, quanto à consequência, ou seja, no que se refere à lesão de
natureza grave efetivamente ocorrida, a ação do Acusado foi praticada a título de
culpa, uma vez que não admitiu como possível o resultado.
Vale dizer que não há a menor sombra de dúvida de que os Réus
agiram impulsionados pela vontade livre e consciente de promover as agressões
consubstanciadas no chamado “pacote”, mas em nenhum, absolutamente nenhum
momento admitiram como possível as graves lesões sofridas pelo Ofendido que,
aliás, segundo as declarações dos envolvidos, também costumava participar de
eventos semelhantes.
E nesse aspecto, para corroborar as conclusões acima expendidas, é de
fundamental importância esclarecer que eram de rotina naquela Unidade tais
eventos, porém, jamais, absolutamente jamais ocorreram lesões como as que se
identificaram nos autos vertentes.
Nesse contexto, embora a Sentença de primeiro grau tenha concluído
pela lesão corporal de natureza culposa, para que esse tipo de delito fosse
caracterizado nas circunstâncias em que foram praticados os atos, deveriam estar
presentes, necessariamente, todos os seus elementos, assim definidos pelo Professor
Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 5ª ed. 1995. Saraiva. São Paulo. p. 54):
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“1º) conduta humana voluntária, de fazer ou não fazer; 2º) inobservância do
cuidado objetivo manifestada através da imprudência, negligência ou imperícia; 3º)
previsibilidade objetiva (RT, 599:343 e 606:337); 4º) ausência de previsão; 5º)
resultado involuntário; 6º) nexo de causalidade (RT, 601:338); e 7º) tipicidade”. O
fato se inicia com a realização voluntária de uma conduta de fazer ou não fazer. O
agente não pretende praticar um crime nem quer expor interesses jurídicos de
terceiros a perigo de dano. Falta, porém, com o dever de diligência exigido pela
norma (...) Exige-se a previsibilidade objetiva, que significa a possibilidade de
antevisão do resultado (...) Outro elemento é a ausência de previsão. É necessário
que o sujeito não tenha previsto o resultado. Se o previu, não estamos no terreno da
culpa, mas do dolo (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito.
Daí falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível. O quinto elemento é a
produção involuntária do resultado. Sem o resultado não há falar-se em crime
culposo (...) O último elemento é a tipicidade. Acrescendo-se a ilicitude, temos um
crime culposo (...)”.
Vale dizer que a conduta culposa não prescinde da demonstração
inequívoca de que o ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO não previu
aquilo que a ele deveria ser previsível, e tais circunstâncias não se demonstram nos
autos, justamente porque não havia histórico no Quartel de que eventos semelhantes,
praticados em contextos absolutamente idênticos, tivessem resultado nas lesões
sofridas pelo Ofendido que, frise-se, ele próprio já participou anteriormente.
Afinal, conforme se extrai em seu depoimento colhido em Juízo, os
chutes e demais agressões desferidas contra o Ofendido foram no próprio colchão
que o encobriu, não sendo possível, a uma, a comprovação do requisito da
previsibilidade subjetiva, como também, e ao contrário do que pretendeu o Órgão
ministerial, a condenação pelo delito doloso, ainda que a título de dolo eventual, pois
em nenhum momento foi admitido pelo Acusado o resultado desastroso.
Ora, como cediço, quanto aos requisitos relativos às previsibilidades
objetiva e subjetiva, sua aferição pressupõe o exame de qual o cuidado exigível de
uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta. Enquanto na
previsibilidade objetiva questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta
de caráter genérico, na subjetiva perquire-se se era possível ao agente, segundo as
suas aptidões pessoais e na medida do seu poder individual, prever o resultado.
Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I.
Impetus. São Paulo. 14ª ed. pp. 200/201):
“(...) na previsibilidade subjetiva, o que é levado em consideração são as condições
particulares, pessoais do agente, quer dizer, consideram-se, na previsibilidade
subjetiva, as limitações e as experiências daquela pessoa cuja previsibilidade está
se aferindo em um caso concreto (...)”.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer
se assemelhou às graves lesões sofridas pelo Ofendido, não se poderia esperar,
conforme destacado, nem a imprevisão do previsível, pois o resultado não era
previsto, tampouco que teria agido com dolo, pois, se previsse o resultado e, ainda
assim, continuasse a ação, estar-se-ia no terreno do dolo.
A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria
previsível e não foi previsto pelo Acusado, o que afasta a tipificação pelo delito
culposo orquestrada na Sentença de primeiro grau.
O fato de que os militares envolvidos na prática do “pacote”, seja no
contexto dos presentes autos, ou mesmo nas situações que se identificaram naquela
Unidade em eventos passados, nunca presenciaram ou mesmo tiveram conhecimento
de situações semelhantes cujos resultados fossem as lesões de natureza grave
sofridas pelo Ofendido, circunstância que afasta a comprovação dos elementos do
crime culposo, na esteira do entendimento doutrinário de Enio Luiz Rosseto, para
quem a:
“(...) não observância do dever de cuidado (antijuridicidade), observância essa que
teria o homem prudente e inteligente (homo medius – homen mediano) na situação
de autor (previsibilidade objetiva), e na reprovação da conduta do agente por não
ter observado o dever de cuidado, nas circunstâncias em que se encontrava
(previsibilidade subjetiva) (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Revista
dos Tribunais. São Paulo. p. 189).
Enfim, analisando todas as circunstâncias que envolveram os fatos
descritos na Peça Pórtico, não existe a menor sombra de dúvida de que o Réu agiu
impelido pela vontade livre e consciente de agredir o Ofendido no chamado
“pacote”, porém, jamais admitiu a possibilidade de que ocorreriam lesões de
natureza grave como as descritas nos autos vertentes.
Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, assim
definido na lapidar lição de Damásio de Jesus:
“(...) Crime preterdoloso (ou preterintencional) é aquele em que a conduta produz
um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. O agente quer um minus e
seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o dolo na
conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). Daí falar-se que o crime
preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecendente e culpa no
consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. Constitui elemento
subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o normativo).”
(Direito Penal. Volume 1: parte geral. 28ª ed. São Paulo. Saraiva. 2005. p. 308).
Ou seja, a escorreita análise do acervo probatório colacionado aos
autos permite concluir que a ocorrência de graves lesões como as que acabaram
sendo impingidas ao Ofendido não eram previsíveis ao Acusado, uma vez que os
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chamados “pacotes” eram extremamente comuns no ambiente da 3ª Companhia de
Fuzileiros de Selva do 51º Batalhão de Infantaria de Selva e eram realizados como
forma de comemoração de aniversários ou de eventos tais como, o do exemplo dos
autos, de reengajamento. Tal condição, inclusive pode ser verificada nas declarações
prestadas pelo Réu em seu interrogatório judicial:
“(...) JUIZ: E essa prática do pacote era comum lá nessa companhia?
ACUSADO: Sim era a gente geralmente fazia pra comemorar alguma coisa, ou um
aniversário ou um engajamento, era bem comum.
JUIZ: Senhor participou ou recebeu algum pacote anteriormente? Ou viu algum
pacote ser realizado?
ACUSADO: Sim já presenciei vários já vi alguns, eu no meu aniversário também eu
levei um, era comum acho que quase todos no dia do aniversário levavam.
JUIZ: Toda semana então quase tinha um pacote desse lá na companhia?
ACUSADO: Eu acho que sim, não foi um fato isolado já era uma coisa que era
frequente.
JUIZ: E porque o senhor resolveu não correr ou porque o senhor resolveu ficar ali
após o pacote?
ACUSADO: Porque o intuito nunca foi de machucar seriamente ele né, era só uma
comemoração quando a gente viu que ele tava (sic) machucado ele tava (sic) com o
supercílio inchado e ele tava (sic) reclamando de dores então a gente ficou pra ver o
que era, a gente tava (sic) preocupado com ele né, que a gente é todo mundo
companheiro ele era do mesmo pelotão que o meu. (...)” (Grifos nossos).
Tal
desiderato,
inclusive,
foi
corroborado
praticamente
pela
unanimidade dos corréus, os quais declararam em Juízo:
1) ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, que declarou:
“(...) JUIZ: O senhor pode discorrer sobre como foi esse fato?
ACUSADO: Primeiramente, não queríamos ter feito isso com ele. Foi uma ação que
não era para ter ferido ele. Era para ser uma brincadeira que se ocasionou em uma
fatalidade. Tinha mais gente no local, só que apenas ficou nós para ajudar ele
quando vimos que ele tinha ficado gravemente ferido.
(...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): (...) qual era a finalidade desse “pacote” (...) era
um momento de comemoração?
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim, era um momento de comemoração, porque o nosso companheiro
ia engajar. Então, é como se fosse uma comemoração, mas que infelizmente veio a
machucar ele. Todo mundo era companheiro (...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Você chegou a participar de outros eventos de
“pacote” na condição de pessoa que recebia o “pacote”?
ACUSADO: Já.
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Esse “pacote” era rotineiro? Era normal e
acontece?
ACUSADO: Sempre acontecia sim, mas não no sentido de machucar um
companheiro, mas de brincadeira.
(...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Qual era a finalidade dos colchões?
ACUSADO: Justamente para não machucar a pessoa. No sentido do colchão ser
macio (...)” (Grifos nossos);
2) ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA, que declarou:
“(...) JUIZ: Esse tipo de pacote comemorativo era uma praxe? Era comum
acontecer nesse alojamento? Nessa área da companhia?
ACUSADO: Sim não só na nossa companhia como nas demais, esse pacote ocorre
em data de aniversário aí ocorreu em comemoração que a gente ficou sabendo que
ele ia engajar e ocorre também quando o soldado faz o curso de cabo aí quando ele
vai promovido automaticamente ele recebe esse pacote em forma de comemoração.
JUIZ: Era frequente? Acontecia toda semana? Senhor pode precisar assim se era
bem comum isso ou só esporadicamente em ocasiões especiais?
ACUSADO: Era bem comum.
JUIZ: Senhor chegou a participar ativamente dando pacote em alguém ou sofrendo
algum tipo de pacote?
ACUSADO: Já sofri inclusive no dia do meu aniversário (...)” (Grifos nossos);
3) ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL, que declarou:
“(...) JUIZ: E esse pacote foi porque os militares souberam que o soldado Carmo
engajaria? É isso?
ACUSADO: Sim, era pra ser uma comemoração que é normal lá dentro, mas só que
aconteceu essa fatalidade né de ele sair machucado, mas era como comemoração,
era pra ser uma comemoração.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Era comum esse tipo de pacote nessas situações?
ACUSADO: Sim senhor.
(...)
CONSELHO: Então você acha que foi uma comemoração né, na verdade não houve
uma combinação?
ACUSADO: É uma forma de comemoração né, mas não foi uma combinação né,
ninguém combinou nada, era pra ser na verdade uma comemoração porque ele saiu
machucado e não era pra acontecer.
CONSELHO: E normalmente vocês comemoravam assim? Fazendo um pacote?
ACUSADO: Sim, acontecia.
CONSELHO: No tempo que você teve lá servindo você consegue lembrar mais ou
menos quantos pacotes você viu acontecer pra comemoração?
ACUSADO: Não me recordo.
CONSELHO: Esse foi o único?
ACUSADO: Não me recordo à quantidade, mas não foi o único pacote que
aconteceu né.
CONSELHO: Mais ou menos assim se você fosse (...).
ACUSADO: Não sei descrever.
CONSELHO: Todos comemorativos?
ACUSADO: Creio que sim, se essa é a função do pacote (...)” (Grifos nossos).
Dessa forma, resta plenamente demonstrado que “(...) a provocação de
uma lesão estava compreendida na representação feita pelo agente, mas não o
resultado de extrema proporção contido na lesão corporal grave ou gravíssima (...)”
(Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal
Militar. São Paulo. Saraiva. 2012. pp. 1005/1006).
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar, não
socorrendo ao Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000399-82.2021.7.00.0000 (DJe: 10/11/2021)
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DA
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL
QUALIFICADA PELO RESULTADO. CRIME PRETERDOLOSO. LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA. LESÃO GRAVE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
Na legítima defesa putativa existe, por parte do agente, reação para repelir injusta
agressão imaginária, iminente ou atual, decorrente de um erro de percepção, o que
não se verifica na análise dos autos, diante da ausência de comportamento, por
parte do Ofendido, apto a ensejar a equivocada crença no agressor de que poderia
sofrer qualquer violência.
O fato de o médico militar só ter homologado 20 (vinte) dos 60 (sessenta) dias
concedidos por nosocômio particular não desqualifica a natureza grave da lesão,
comprovada por laudo pericial complementar, quando demonstrado que a vítima,
em seu retorno às atividades no quartel, cumpriu o expediente, mas permaneceu
fora da escala de serviço.
Responde pelo crime de lesão corporal qualificada pelo resultado, capitulado no §
3º do art. 209 do CPM, e não pelo delito de lesão corporal grave, previsto no § 1º
desse dispositivo penal, o acusado que, ao desferir soco na vítima, causa lesão mais
gravosa que a pretendida (preterdolo).
Autoria e materialidade incontestes. Recurso defensivo parcialmente provido.
Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 0000106-71.2012.7.02.0202 (DJe: 08/09/2014)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÕES. DEFESAS DATIVA E PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO. TROTE
EM AMBIENTE SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE
NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/2008.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER EXARADO PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. CRIME PRETERDOLOSO. TROTE. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO E CULPA. NÃO
CABIMENTO.
(...)
A prática delituosa perpetrada pelos Réus, infringe a ordem e a disciplina militares
por se tratar de comportamento reprovado no ambiente Castrense. Esta Corte
Militar tem repelido com veemência tal prática no âmbito das Organizações
Militares.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A caracterização da figura preterdolosa descrita no § 3º do artigo 209 do CPM,
exige, na demonstração da conduta do agente, o dolo na lesão e a culpa no
resultado mais grave.
Embora caracterizado o dolo na conduta antecedente do Acusado quando, motivado
pelo “trote”, participou da agressão ao Ofendido, o resultado descrito no Laudo
Pericial, de natureza grave, revelou-se não pretendido pelo Réu, restando
demonstrada a culpa na consequente qualificadora, afastando-se, pois, a
atipicidade da conduta.
(...)
Apelos da Defensoria Pública da União não providos. Unanimidade.
Apelo do Defensor dativo provido. Unanimidade.” (Grifos nossos).
Por tais motivos, embora se deva manter a condenação imposta ao
Acusado, o Decreto condenatório merece reparo quanto à capitulação jurídica, pois
foi assim fundamentado:
“(...) Das provas produzidas, consta-se, conforme a farta fundamentação jurídica
acima mencionada, que o acusado não agiu com dolo de ofender a integridade
física da vítima. Ou seja, não quis realizar tal fato ou participar da prática do ato
lesivo. O resultado foi produzido a título de culpa consciente, nos termos do art. 33,
II, do Código Penal Militar, visto que o resultado era previsível, mas, supostamente,
os coautores imaginaram, imprudentemente, que não lesionariam a vítima pelo fato
de atingirem o colchão que estava sobre o militar ofendido, sendo o fato realizado a
título de “brincadeira” pelo engajamento do ofendido. (...)”.
Afinal, os fundamentos expendidos no decisum de primeiro grau,
conforme destacado anteriormente, não evidenciam o delito de natureza culposa
previsto no art. 210 do Código Penal Militar, mas sim, e inequivocamente, uma
conduta que melhor encontra adequação típica na figura da lesão agravada pelo
resultado prevista no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar, não socorrendo ao
Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Vale dizer que, embora não tenha sido objeto de requerimento
defensivo nesse sentido, tampouco houvesse formulação nesses termos pelo Órgão
ministerial nas Alegações Escritas, essa desclassificação encontra eco no Enunciado
nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, sendo possível a emendatio
libelli nesta sede recursal:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio
para o réu e conste da matéria fática.”(Grifo nosso).
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, considerando a condenação operada em primeiro grau pelo
delito descrito no art. 210 do Código Penal Militar, cuja decisão motivou o Recurso
ministerial com a pretensão de reforma para o incursionamento nas sanções do artigo
209, § 1º, do Estatuto Repressivo Castrense, a desclassificação para o delito
preterdoloso previsto no artigo 209, § 3º, do referido Códex evidencia, além de uma
melhor adequação ao contexto fático descrito nos autos, também, e principalmente,
uma classificação jurídica mais benéfica para o ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA
COSTA CARDOSO, uma vez que a pena em abstrato daquele delito é a reclusão de
até 5 (cinco) anos, enquanto a reprimenda deste último é a detenção de 1 (um) até 4
(quatro) anos.
Corroboram esse entendimento os seguintes julgados desta Corte
Superior:
“Embargos De Declaração Criminal nº 7000427-79.2023.7.00.0000 (DJe:
28/09/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 310 DO CPM.
PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO
PIPA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DA
SENTENÇA.
REJEITADAS.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
OBSCURIDADE.
MAJORAÇÃO DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. VÍCIO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
(...)
5 - Consoante a inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como do Enunciado
nº 5 da Súmula de Jurisprudência do STM, é adequada a emendatio libelli, com a
consequente reclassificação da conduta, quando importar benefício ao Acusado.
6 - Importa em benefício ao Acusado a desclassificação operada, quando o crime
pelo qual se condena possua pena abstratamente prevista inferior à imputada na
Inicial.
(...)
Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.”;
“Apelação nº 7000872-68.2021.7.00.0000 (DJe: 31/08/2022)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 301 DO CPM.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
II. A desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de
desobediência (art. 301), encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a emendatio
libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para réu.
Enunciado nº 5 da Súmula do STM.
(...)
IV. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Por tais razões, passo ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao
Acusado, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano
de reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes e, embora se identifique a
circunstância atenuante descrita no artigo 72, inciso I, do Diploma Repressivo
Castrense, haja vista que o Réu possuía 20 (vinte) anos à época dos fatos, sua
aplicação encontra óbice intransponível na dicção do art. 73 do Código Penal
Militar, bem como no teor do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”,
mantendo-se, portanto, a reprimenda fixada na primeira fase, que se torna definitiva
em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado
satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84
do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ratificada a condenação imposta ao Réu, é de se reconhecer e declarar
a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia, em 15 de outubro de
2019, e a da publicação da Sentença condenatória, em 15 de fevereiro de 2022,
transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto no inciso VI do artigo
125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era menor
de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129
do referido Códex.
5) ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA:
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação com a consequente reforma da Sentença para condenar o ex-Sd
Ex EDILSON SOUSA DA SILVA “(...) pela prática do crime de lesão corporal
grave, consubstanciado no artigo 209, § 1º, em concurso de pessoas ou agentes, nos
termos do artigo 53, do Código Penal Militar (...)” sustentando, para tanto, que:
“(...) A conduta dolosa ocorre quando o agente quis o resultado, como também, sem
querê-lo, assume o risco de sua produção, ou seja, aceita-o se ele ocorrer, conforme
está esculpido no art. 33, I, do Código Penal Militar.
Em nenhum momento os apelados SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS PENA
VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA
quiseram o resultado lesão corporal, mas ao agredir o ofendido, com chutes e
socos, como trote, por certo que assumiram o risco de produzir o resultado. Agiram
com consciência e vontade de agredir o ofendido, conscientes que suas condutas
poderiam causar um resultado lesivo, como de fato aconteceu (...)”.
Considerando não ter havido Recurso defensivo, bem como que o
Órgão ministerial pretendeu a reforma da Sentença de primeiro grau para fazer
prevalecer o delito de lesão corporal grave a título de dolo, a análise da presente
Apelação está circunscrita à correta tipificação da conduta atribuída ao ex-Sd Ex
EDILSON SOUSA DA SILVA, uma vez que são incontestes a autoria e a
materialidade delitivas.
E, nesse contexto, assiste parcial razão à Acusação.
Conforme ressai dos autos, os documentos médicos acostados, em
especial a Tomografia Computadorizada de Tórax realizada pelo Ofendido ainda no
dia dos fatos, demonstram que o ex-Sd Ex Hildesandro Carmo Lopes sofreu uma
“(...) fratura do terço médio da clavícula direita (...)”, o que resultou no afastamento
do Ofendido das atividades laborais por período superior a 30 (trinta) dias.
Já o Auto de Exame de Corpo de Delito do Hospital Geral de Belém do
Exército Brasileiro, elaborado por 1 (um) médico militar em 28 de fevereiro de
2019, consignou que:
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 1. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:
PACIENTE VÍTIMA DE QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA COM TRAUMA NO
OMBRO DIREITO HÁ 10 DIAS, DOR LOCAL, EDEMA E LIMITAÇÃO
FUNCIONA, REALIZOU RX SENDO OBSERVADO FRATURA DO TERÇO
MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA, POUCO DESVIO, PRESENÇA DE CONTATO
ÓSSEO ENTRE OS FRAGMENTOS.
(...)
4. DIAGNÓSTICO: FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA.
(...)
5. PARECER: CONVÉM ESTA INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO
ATIVO DO EXÉRCITO POR TRINTA DIAS DEVENDO RETORNAR PARA
REAVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOLÓGICA APÓS ESTE PERÍODO (...)” (Grifos
nossos).
Além disso, as Cópias das Atas de Inspeção de Saúde nº 5068/2019 e
19123/2019, expedidas pela Junta Médica do Hospital Geral de Belém, atestaram
que o Ofendido necessitou de “(...) 30 dias de afastamento total do serviço e
instrução para realizar o seu tratamento, a contar de 01/03/2019 (...)” e de “(...) 30
dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar os seu tratamento, a
contar de 21/05/2019 (...)”, ambas relacionadas ao Código CID S42.0 – Fratura da
clavícula.
Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, a questão central do presente Recurso é determinar se a lesão corporal
decorreu de uma conduta dolosa ou culposa do Réu, restando a controvérsia,
portanto, adstrita à natureza do delito.
Não por acaso, a Acusação requereu a condenação dos Acusados “(...)
pela prática do crime de lesão corporal grave, consubstanciado no artigo 209, § 1º
(...)” uma vez que, segundo a ótica ministerial, “(...) ao agredir o ofendido, com
chutes e socos, como trote, por certo que assumiram o risco de produzir o resultado
(...)”.
E é nesse contexto que, ao meu sentir, o Réu agiu, no mínimo, com o
chamado dolo eventual no antecedente, ao participar das agressões desferidas contra
o Ofendido, mas, quanto à consequência, ou seja, no que se refere à lesão de
natureza grave efetivamente ocorrida, a ação do Acusado foi praticada a título de
culpa, uma vez que não admitiu como possível o resultado.
Vale dizer que não há a menor sombra de dúvida de que os Réus
agiram impulsionados pela vontade livre e consciente de promover as agressões
consubstanciadas no chamado “pacote”, mas em nenhum, absolutamente nenhum
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

momento admitiram como possível as graves lesões sofridas pelo Ofendido que,
aliás, segundo as declarações dos envolvidos, também costumava participar de
eventos semelhantes.
E nesse aspecto, para corroborar as conclusões acima expendidas, é de
fundamental importância esclarecer que eram de rotina naquela Unidade tais
eventos, porém, jamais, absolutamente jamais ocorreram lesões como as que se
identificaram nos autos vertentes.
Nesse contexto, embora a Sentença de primeiro grau tenha concluído
pela lesão corporal de natureza culposa, para que esse tipo de delito fosse
caracterizado nas circunstâncias em que foram praticados os atos, deveriam estar
presentes, necessariamente, todos os seus elementos, assim definidos pelo Professor
Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 5ª ed. 1995. Saraiva. São Paulo. p. 54):
“1º) conduta humana voluntária, de fazer ou não fazer; 2º) inobservância do
cuidado objetivo manifestada através da imprudência, negligência ou imperícia; 3º)
previsibilidade objetiva (RT, 599:343 e 606:337); 4º) ausência de previsão; 5º)
resultado involuntário; 6º) nexo de causalidade (RT, 601:338); e 7º) tipicidade”. O
fato se inicia com a realização voluntária de uma conduta de fazer ou não fazer. O
agente não pretende praticar um crime nem quer expor interesses jurídicos de
terceiros a perigo de dano. Falta, porém, com o dever de diligência exigido pela
norma (...) Exige-se a previsibilidade objetiva, que significa a possibilidade de
antevisão do resultado (...) Outro elemento é a ausência de previsão. É necessário
que o sujeito não tenha previsto o resultado. Se o previu, não estamos no terreno da
culpa, mas do dolo (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito.
Daí falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível. O quinto elemento é a
produção involuntária do resultado. Sem o resultado não há falar-se em crime
culposo (...) O último elemento é a tipicidade. Acrescendo-se a ilicitude, temos um
crime culposo (...)”.
Vale dizer que a conduta culposa não prescinde da demonstração
inequívoca de que o ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA não previu aquilo que
a ele deveria ser previsível, e tais circunstâncias não se demonstram nos autos,
justamente porque não havia histórico no Quartel de que eventos semelhantes,
praticados em contextos absolutamente idênticos, tivessem resultado nas lesões
sofridas pelo Ofendido que, frise-se, ele próprio já participou anteriormente.
Afinal, conforme se extrai em seu depoimento colhido em Juízo, os
chutes e demais agressões desferidas contra o Ofendido foram no próprio colchão
que o encobriu, não sendo possível, a uma, a comprovação do requisito da
previsibilidade subjetiva, como também, e ao contrário do que pretendeu o Órgão
ministerial, a condenação pelo delito doloso, ainda que a título de dolo eventual, pois
em nenhum momento foi admitido pelo Acusado o resultado desastroso.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, como cediço, quanto aos requisitos relativos às previsibilidades
objetiva e subjetiva, sua aferição pressupõe o exame de qual o cuidado exigível de
uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta. Enquanto na
previsibilidade objetiva questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta
de caráter genérico, na subjetiva perquire-se se era possível ao agente, segundo as
suas aptidões pessoais e na medida do seu poder individual, prever o resultado.
Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I.
Impetus. São Paulo. 14ª ed. pp. 200/201):
“(...) na previsibilidade subjetiva, o que é levado em consideração são as condições
particulares, pessoais do agente, quer dizer, consideram-se, na previsibilidade
subjetiva, as limitações e as experiências daquela pessoa cuja previsibilidade está
se aferindo em um caso concreto (...)”.
Portanto, não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer
se assemelhou às graves lesões sofridas pelo Ofendido, não se poderia esperar,
conforme destacado, nem a imprevisão do previsível, pois o resultado não era
previsto, tampouco que teria agido com dolo, pois, se previsse o resultado e, ainda
assim, continuasse a ação, estar-se-ia no terreno do dolo.
A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria
previsível e não foi previsto pelo Acusado, o que afasta a tipificação pelo delito
culposo orquestrada na Sentença de primeiro grau.
O fato de que os militares envolvidos na prática do “pacote”, seja no
contexto dos presentes autos, ou mesmo nas situações que se identificaram naquela
Unidade em eventos passados, nunca presenciaram ou mesmo tiveram conhecimento
de situações semelhantes cujos resultados fossem as lesões de natureza grave
sofridas pelo Ofendido, circunstância que afasta a comprovação dos elementos do
crime culposo, na esteira do entendimento doutrinário de Enio Luiz Rosseto, para
quem a:
“(...) não observância do dever de cuidado (antijuridicidade), observância essa que
teria o homem prudente e inteligente (homo medius – homen mediano) na situação
de autor (previsibilidade objetiva), e na reprovação da conduta do agente por não
ter observado o dever de cuidado, nas circunstâncias em que se encontrava
(previsibilidade subjetiva) (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Revista
dos Tribunais. São Paulo. p. 189).
Enfim, analisando todas as circunstâncias que envolveram os fatos
descritos na Peça Pórtico, não existe a menor sombra de dúvida de que o Réu agiu
impelido pela vontade livre e consciente de agredir o Ofendido no chamado
“pacote”, porém, jamais admitiu a possibilidade de que ocorreriam lesões de
natureza grave como as descritas nos autos vertentes.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, assim
definido na lapidar lição de Damásio de Jesus:
“(...) Crime preterdoloso (ou preterintencional) é aquele em que a conduta produz
um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. O agente quer um minus e
seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o dolo na
conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). Daí falar-se que o crime
preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecendente e culpa no
consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. Constitui elemento
subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o normativo).”
(Direito Penal. Volume 1: parte geral. 28ª ed. São Paulo. Saraiva. 2005. p. 308).
Ou seja, a escorreita análise do acervo probatório colacionado aos
autos permite concluir que a ocorrência de graves lesões como as que acabaram
sendo impingidas ao Ofendido não eram previsíveis ao Acusado, uma vez que os
chamados “pacotes” eram extremamente comuns no ambiente da 3ª Companhia de
Fuzileiros de Selva do 51º Batalhão de Infantaria de Selva e eram realizados como
forma de comemoração de aniversários ou de eventos tais como, o do exemplo dos
autos, de reengajamento. Tal condição, inclusive pode ser verificada nas declarações
prestadas pelo Réu em seu interrogatório judicial:
“(...) JUIZ: Esse tipo de pacote comemorativo era uma praxe? Era comum
acontecer nesse alojamento? Nessa área da companhia?
ACUSADO: Sim não só na nossa companhia como nas demais, esse pacote ocorre
em data de aniversário aí ocorreu em comemoração que a gente ficou sabendo que
ele ia engajar e ocorre também quando o soldado faz o curso de cabo aí quando ele
vai promovido automaticamente ele recebe esse pacote em forma de comemoração.
JUIZ: Era frequente? Acontecia toda semana? Senhor pode precisar assim se era
bem comum isso ou só esporadicamente em ocasiões especiais?
ACUSADO: Era bem comum.
JUIZ: Senhor chegou a participar ativamente dando pacote em alguém ou sofrendo
algum tipo de pacote?
ACUSADO: Já sofri inclusive no dia do meu aniversário (...)” (Grifos nossos).
Tal
desiderato,
inclusive,
foi
corroborado
praticamente
pela
unanimidade dos corréus, os quais declararam em Juízo:
1) ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, que declarou:
“(...) JUIZ: O senhor pode discorrer sobre como foi esse fato?
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Primeiramente, não queríamos ter feito isso com ele. Foi uma ação que
não era para ter ferido ele. Era para ser uma brincadeira que se ocasionou em uma
fatalidade. Tinha mais gente no local, só que apenas ficou nós para ajudar ele
quando vimos que ele tinha ficado gravemente ferido.
(...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): (...) qual era a finalidade desse “pacote” (...) era
um momento de comemoração?
ACUSADO: Sim, era um momento de comemoração, porque o nosso companheiro
ia engajar. Então, é como se fosse uma comemoração, mas que infelizmente veio a
machucar ele. Todo mundo era companheiro (...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Você chegou a participar de outros eventos de
“pacote” na condição de pessoa que recebia o “pacote”?
ACUSADO: Já.
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Esse “pacote” era rotineiro? Era normal e
acontece?
ACUSADO: Sempre acontecia sim, mas não no sentido de machucar um
companheiro, mas de brincadeira.
(...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Qual era a finalidade dos colchões?
ACUSADO: Justamente para não machucar a pessoa. No sentido do colchão ser
macio (...)” (Grifos nossos);
2) ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL, que declarou:
“(...) JUIZ: E esse pacote foi porque os militares souberam que o soldado Carmo
engajaria? É isso?
ACUSADO: Sim, era pra ser uma comemoração que é normal lá dentro, mas só que
aconteceu essa fatalidade né de ele sair machucado, mas era como comemoração,
era pra ser uma comemoração.
JUIZ: Era comum esse tipo de pacote nessas situações?
ACUSADO: Sim senhor.
(...)
CONSELHO: Então você acha que foi uma comemoração né, na verdade não houve
uma combinação?
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: É uma forma de comemoração né, mas não foi uma combinação né,
ninguém combinou nada, era pra ser na verdade uma comemoração porque ele saiu
machucado e não era pra acontecer.
CONSELHO: E normalmente vocês comemoravam assim? Fazendo um pacote?
ACUSADO: Sim, acontecia.
CONSELHO: No tempo que você teve lá servindo você consegue lembrar mais ou
menos quantos pacotes você viu acontecer pra comemoração?
ACUSADO: Não me recordo.
CONSELHO: Esse foi o único?
ACUSADO: Não me recordo à quantidade, mas não foi o único pacote que
aconteceu né.
CONSELHO: Mais ou menos assim se você fosse (...).
ACUSADO: Não sei descrever.
CONSELHO: Todos comemorativos?
ACUSADO: Creio que sim, se essa é a função do pacote (...)” (Grifos nossos);
3) ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO, que declarou:
"(...) JUIZ: E essa prática do pacote era comum lá nessa companhia?
ACUSADO: Sim era a gente geralmente fazia pra comemorar alguma coisa, ou um
aniversário ou um engajamento, era bem comum.
JUIZ: Senhor participou ou recebeu algum pacote anteriormente? Ou viu algum
pacote ser realizado?
ACUSADO: Sim já presenciei vários já vi alguns, eu no meu aniversário também eu
levei um, era comum acho que quase todos no dia do aniversário levavam.
JUIZ: Toda semana então quase tinha um pacote desse lá na companhia?
ACUSADO: Eu acho que sim, não foi um fato isolado já era uma coisa que era
frequente (...)” (Grifos nossos).
Dessa forma, resta plenamente demonstrado que “(...) a provocação de
uma lesão estava compreendida na representação feita pelo agente, mas não o
resultado de extrema proporção contido na lesão corporal grave ou gravíssima (...)”
(Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal
Militar. São Paulo. Saraiva. 2012. pp. 1005/1006).
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar, não
socorrendo ao Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000399-82.2021.7.00.0000 (DJe: 10/11/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DA
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL
QUALIFICADA PELO RESULTADO. CRIME PRETERDOLOSO. LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA. LESÃO GRAVE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
Na legítima defesa putativa existe, por parte do agente, reação para repelir injusta
agressão imaginária, iminente ou atual, decorrente de um erro de percepção, o que
não se verifica na análise dos autos, diante da ausência de comportamento, por
parte do Ofendido, apto a ensejar a equivocada crença no agressor de que poderia
sofrer qualquer violência.
O fato de o médico militar só ter homologado 20 (vinte) dos 60 (sessenta) dias
concedidos por nosocômio particular não desqualifica a natureza grave da lesão,
comprovada por laudo pericial complementar, quando demonstrado que a vítima,
em seu retorno às atividades no quartel, cumpriu o expediente, mas permaneceu
fora da escala de serviço.
Responde pelo crime de lesão corporal qualificada pelo resultado, capitulado no §
3º do art. 209 do CPM, e não pelo delito de lesão corporal grave, previsto no § 1º
desse dispositivo penal, o acusado que, ao desferir soco na vítima, causa lesão mais
gravosa que a pretendida (preterdolo).
Autoria e materialidade incontestes. Recurso defensivo parcialmente provido.
Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 0000106-71.2012.7.02.0202 (DJe: 08/09/2014)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÕES. DEFESAS DATIVA E PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO. TROTE
EM AMBIENTE SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE
NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/2008.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER EXARADO PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. CRIME PRETERDOLOSO. TROTE. REPROVABILIDADE DA
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO E CULPA. NÃO
CABIMENTO.
(...)
A prática delituosa perpetrada pelos Réus, infringe a ordem e a disciplina militares
por se tratar de comportamento reprovado no ambiente Castrense. Esta Corte
Militar tem repelido com veemência tal prática no âmbito das Organizações
Militares.
A caracterização da figura preterdolosa descrita no § 3º do artigo 209 do CPM,
exige, na demonstração da conduta do agente, o dolo na lesão e a culpa no
resultado mais grave.
Embora caracterizado o dolo na conduta antecedente do Acusado quando, motivado
pelo “trote”, participou da agressão ao Ofendido, o resultado descrito no Laudo
Pericial, de natureza grave, revelou-se não pretendido pelo Réu, restando
demonstrada a culpa na consequente qualificadora, afastando-se, pois, a
atipicidade da conduta.
(...)
Apelos da Defensoria Pública da União não providos. Unanimidade.
Apelo do Defensor dativo provido. Unanimidade.” (Grifos nossos).
Por tais motivos, embora se deva manter a condenação imposta ao
Acusado, o Decreto condenatório merece reparo quanto à capitulação jurídica, pois
foi assim fundamentado:
“(...) Das provas produzidas, consta-se, conforme a farta fundamentação jurídica
acima mencionada, que o acusado não agiu com dolo de ofender a integridade
física da vítima. Ou seja, não quis realizar tal fato ou participar da prática do ato
lesivo. O resultado foi produzido a título de culpa consciente, nos termos do art. 33,
II, do Código Penal Militar, visto que o resultado era previsível, mas, supostamente,
os coautores imaginaram, imprudentemente, que não lesionariam a vítima pelo fato
de atingirem o colchão que estava sobre o militar ofendido, sendo o fato realizado a
título de “brincadeira” pelo engajamento do ofendido. (...)”.
Afinal, os fundamentos expendidos no decisum de primeiro grau,
conforme destacado anteriormente, não evidenciam o delito de natureza culposa
previsto no art. 210 do Código Penal Militar, mas sim, e inequivocamente, uma
conduta que melhor encontra adequação típica na figura da lesão agravada pelo
resultado prevista no artigo 209, § 3º do Código Penal Militar, não socorrendo ao
Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que, embora não tenha sido objeto de requerimento
defensivo nesse sentido, tampouco houvesse formulação nesses termos pelo Órgão
ministerial nas Alegações Escritas, essa desclassificação encontra eco no Enunciado
nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, sendo possível a emendatio
libelli nesta sede recursal:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio
para o réu e conste da matéria fática.”(Grifo nosso).
Ou seja, considerando a condenação operada em primeiro grau pelo
delito descrito no art. 210 do Código Penal Militar, cuja decisão motivou o Recurso
ministerial com a pretensão de reforma para o incursionamento nas sanções do artigo
209, § 1º, do Estatuto Repressivo Castrense, a desclassificação para o delito
preterdoloso previsto no artigo 209, § 3º, do referido Códex evidencia, além de uma
melhor adequação ao contexto fático descrito nos autos, também, e principalmente,
uma classificação jurídica mais benéfica para o ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA
SILVA, uma vez que a pena em abstrato daquele delito é a reclusão de até 5 (cinco)
anos, enquanto a reprimenda deste último é a detenção de 1 (um) até 4 (quatro) anos.
Corroboram esse entendimento os seguintes julgados desta Corte
Superior:
“Embargos De Declaração Criminal nº 7000427-79.2023.7.00.0000 (DJe:
28/09/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 310 DO CPM.
PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO
PIPA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DA
SENTENÇA.
REJEITADAS.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
OBSCURIDADE.
MAJORAÇÃO DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. VÍCIO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
(...)
5 - Consoante a inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como do Enunciado
nº 5 da Súmula de Jurisprudência do STM, é adequada a emendatio libelli, com a
consequente reclassificação da conduta, quando importar benefício ao Acusado.
6 - Importa em benefício ao Acusado a desclassificação operada, quando o crime
pelo qual se condena possua pena abstratamente prevista inferior à imputada na
Inicial.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.”;
“Apelação nº 7000872-68.2021.7.00.0000 (DJe: 31/08/2022)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 301 DO CPM.
BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
II. A desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de
desobediência (art. 301), encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a emendatio
libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para réu.
Enunciado nº 5 da Súmula do STM.
(...)
IV. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Por tais razões, passo ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao
Acusado, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano
de reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes e, embora se identifique a
circunstância atenuante descrita no artigo 72, inciso I, do Diploma Repressivo
Castrense, haja vista que o Réu possuía 20 (vinte) anos à época dos fatos, sua
aplicação encontra óbice intransponível na dicção do art. 73 do Código Penal
Militar, bem como no teor do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”,
mantendo-se, portanto, a reprimenda fixada na primeira fase, que se torna definitiva
em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado
satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns
Ratificada a condenação imposta ao Réu, é de se reconhecer e declarar
a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia, em 15 de outubro de
2019, e a da publicação da Sentença condenatória, em 15 de fevereiro de 2022,
transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto no inciso VI do artigo
125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era menor
de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129
do referido Códex.
6) ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA:
Tendo em vista o manejo de Recursos tanto pela Defensoria Pública da
União, atuando em favor do ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, quanto
pelo Órgão ministerial, passo à análise individual dos pedidos.
6.1) Recurso do Ministério Público Militar
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação com a consequente reforma da Sentença para condenar o ex-Sd
Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA “(...) pela prática do crime de lesão corporal
grave, consubstanciado no artigo 209, § 1º, em concurso de pessoas ou agentes, nos
termos do artigo 53, do Código Penal Militar (...)” sustentando, para tanto, que:
“(...) A conduta dolosa ocorre quando o agente quis o resultado, como também, sem
querê-lo, assume o risco de sua produção, ou seja, aceita-o se ele ocorrer, conforme
está esculpido no art. 33, I, do Código Penal Militar.
Em nenhum momento os apelados SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS PENA
VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA
quiseram o resultado lesão corporal, mas ao agredir o ofendido, com chutes e
socos, como trote, por certo que assumiram o risco de produzir o resultado. Agiram
com consciência e vontade de agredir o ofendido, conscientes que suas condutas
poderiam causar um resultado lesivo, como de fato aconteceu (...)”.
Assiste parcial razão à Acusação.
Quanto à autoria, desde a fase inquisitorial o ex-Sd Ex SAMUEL DA
SILVA OLIVEIRA confessou a prática delituosa, tendo declarado quando do seu
depoimento colhido em Juízo que participou do trote praticado contra o Ofendido,
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bem com que “(...) pratiquei uns atos de pontapés e chutes no colchão (...)”.
Essa confissão, inclusive, foi corroborada pelos corréus ex-Sd Ex
JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA
SILVA sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos dos seus depoimentos
colhidos em Juízo:
1) ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO, que declarou:
“(...) CONSELHO: Você também disse que o soldado PENA, EDILSON e o soldado
SAMUEL no seu depoimento eles também haviam desferido chutes contra o soldado
Carmo, isso no seu depoimento em 18 de fevereiro, você confirma isso?
ACUSADO: Sim a gente tava (sic) todo mundo junto tanto que a gente ficou né, que
eu me lembro bem que tava (sic) na hora era eu, EDILSON e o PENA e aí na hora
de se apresentar quem tava (sic) participando o SAMUEL também se apresentou e
disse que ele tava (sic) (...)”;
2) ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA, que declarou:
“(...) JUIZ: Foi dito aqui que o soldado LUCAS VINEL, JOÃO MARCOS e
SAMUEL também teriam participado, o senhor se recorda desses militares?
ACUSADO: Sim me recordo deles lá e prestando o socorro, inclusive o SAMUEL foi
até buscar gelo e o VINEL foi na enfermaria buscar a ambulância (...)”.
No mesmo sentido, o depoimento prestado pelo ex-Sd Ex Leonardo
Diniz Fogaço, por ocasião do Auto de Prisão em Flagrante, deixou claro que o Réu
participou das agressões praticadas, as quais resultaram na grave lesão do Ofendido:
“(...) Quando se aproximou para verificar o que estava ocorrendo, observou que o
soldado RAILTON PAULO DA SILVA, o soldado EDILSON SOUSA DA SILVA, o
soldado SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA, o soldado LUCAS PENA VIEL, o soldado
MICHAEL GOMES LIMA e o soldado JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO,
todos da 3ª Cia Fuz Sl, puseram um colchão sobre o soldado HILDESANDRO
CARMO LOPES e o agrediram com chutes e pontapés (...)”.
Quanto à materialidade, conforme ressai dos autos, os documentos
médicos acostados, em especial a Tomografia Computadorizada de Tórax realizada
pelo Ofendido ainda no dia dos fatos, demonstram que o ex-Sd Ex Hildesandro
Carmo Lopes sofreu uma “(...) fratura do terço médio da clavícula direita (...)”, o
que resultou no afastamento do Ofendido das atividades laborais por período
superior a 30 (trinta) dias.
Já o Auto de Exame de Corpo de Delito do Hospital Geral de Belém do
Exército Brasileiro, elaborado por 1 (um) médico militar em 28 de fevereiro de
2019, consignou que:
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 1. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:
PACIENTE VÍTIMA DE QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA COM TRAUMA NO
OMBRO DIREITO HÁ 10 DIAS, DOR LOCAL, EDEMA E LIMITAÇÃO
FUNCIONA, REALIZOU RX SENDO OBSERVADO FRATURA DO TERÇO
MÉDIO DA CLAVÍCULA DIREITA, POUCO DESVIO, PRESENÇA DE CONTATO
ÓSSEO ENTRE OS FRAGMENTOS.
(...)
4. DIAGNÓSTICO: FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA.
(...)
5. PARECER: CONVÉM ESTA INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO
ATIVO DO EXÉRCITO POR TRINTA DIAS DEVENDO RETORNAR PARA
REAVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOLÓGICA APÓS ESTE PERÍODO (...)” (Grifos
nossos).
Além disso, as Cópias das Atas de Inspeção de Saúde nº 5068/2019 e
19123/2019, expedidas pela Junta Médica do Hospital Geral de Belém, atestaram
que o Ofendido necessitou de “(...) 30 dias de afastamento total do serviço e
instrução para realizar o seu tratamento, a contar de 01/03/2019 (...)” e de “(...) 30
dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar os seu tratamento, a
contar de 21/05/2019 (...)”, ambas relacionadas ao Código CID S42.0 – Fratura da
clavícula.
Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, a questão central do presente Recurso é determinar se a lesão corporal
decorreu de uma conduta dolosa ou culposa do Réu, restando a controvérsia,
portanto, adstrita à natureza do delito.
Não por acaso, a Acusação requereu a condenação dos Acusados “(...)
pela prática do crime de lesão corporal grave, consubstanciado no artigo 209, § 1º
(...)” uma vez que, segundo a ótica ministerial, “(...) ao agredir o ofendido, com
chutes e socos, como trote, por certo que assumiram o risco de produzir o resultado
(...)”.
E é nesse contexto que, ao meu sentir, o Réu agiu, no mínimo, com o
chamado dolo eventual no antecedente, ao participar das agressões desferidas contra
o Ofendido, mas, quanto à consequência, ou seja, no que se refere à lesão de
natureza grave efetivamente ocorrida, a ação do Acusado foi praticada a título de
culpa, uma vez que não admitiu como possível o resultado.
Vale dizer que não há a menor sombra de dúvida de que os Réus
agiram impulsionados pela vontade livre e consciente de promover as agressões
consubstanciadas no chamado “pacote”, mas em nenhum, absolutamente nenhum
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

momento admitiram como possível as graves lesões sofridas pelo Ofendido que,
aliás, segundo as declarações dos envolvidos, também costumava participar de
eventos semelhantes.
E nesse aspecto, para corroborar as conclusões acima expendidas, é de
fundamental importância esclarecer que eram de rotina naquela Unidade tais
eventos, porém, jamais, absolutamente jamais ocorreram lesões como as que se
identificaram nos autos vertentes.
Nesse contexto, embora a Sentença de primeiro grau tenha concluído
pela lesão corporal de natureza culposa, para que esse tipo de delito fosse
caracterizado nas circunstâncias em que foram praticados os atos, deveriam estar
presentes, necessariamente, todos os seus elementos, assim definidos pelo Professor
Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 5ª ed. 1995. Saraiva. São Paulo. p. 54):
“1º) conduta humana voluntária, de fazer ou não fazer; 2º) inobservância do
cuidado objetivo manifestada através da imprudência, negligência ou imperícia; 3º)
previsibilidade objetiva (RT, 599:343 e 606:337); 4º) ausência de previsão; 5º)
resultado involuntário; 6º) nexo de causalidade (RT, 601:338); e 7º) tipicidade”. O
fato se inicia com a realização voluntária de uma conduta de fazer ou não fazer. O
agente não pretende praticar um crime nem quer expor interesses jurídicos de
terceiros a perigo de dano. Falta, porém, com o dever de diligência exigido pela
norma (...) Exige-se a previsibilidade objetiva, que significa a possibilidade de
antevisão do resultado (...) Outro elemento é a ausência de previsão. É necessário
que o sujeito não tenha previsto o resultado. Se o previu, não estamos no terreno da
culpa, mas do dolo (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito.
Daí falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível. O quinto elemento é a
produção involuntária do resultado. Sem o resultado não há falar-se em crime
culposo (...) O último elemento é a tipicidade. Acrescendo-se a ilicitude, temos um
crime culposo (...)”.
Vale dizer que a conduta culposa não prescinde da demonstração
inequívoca de que o ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA não previu aquilo
que a ele deveria ser previsível, e tais circunstâncias não se demonstram nos autos,
justamente porque não havia histórico no Quartel de que eventos semelhantes,
praticados em contextos absolutamente idênticos, tivessem resultado nas lesões
sofridas pelo Ofendido que, frise-se, ele próprio já participou anteriormente.
Afinal, conforme se extrai em seu depoimento colhido em Juízo, os
chutes e demais agressões desferidas contra o Ofendido foram no próprio colchão
que o encobriu, não sendo possível, a uma, a comprovação do requisito da
previsibilidade subjetiva, como também, e ao contrário do que pretendeu o Órgão
ministerial, a condenação pelo delito doloso, ainda que a título de dolo eventual, pois
em nenhum momento foi admitido pelo Acusado o resultado desastroso.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, como cediço, quanto aos requisitos relativos às previsibilidades
objetiva e subjetiva, sua aferição pressupõe o exame de qual o cuidado exigível de
uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta. Enquanto na
previsibilidade objetiva questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta
de caráter genérico, na subjetiva perquire-se se era possível ao agente, segundo as
suas aptidões pessoais e na medida do seu poder individual, prever o resultado.
Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I.
Impetus. São Paulo. 14ª ed. pp. 200/201):
“(...) na previsibilidade subjetiva, o que é levado em consideração são as condições
particulares, pessoais do agente, quer dizer, consideram-se, na previsibilidade
subjetiva, as limitações e as experiências daquela pessoa cuja previsibilidade está
se aferindo em um caso concreto (...)”.
Portanto, não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer
se assemelhou às graves lesões sofridas pelo Ofendido, não se poderia esperar,
conforme destacado, nem a imprevisão do previsível, pois o resultado não era
previsto, tampouco que teria agido com dolo, pois, se previsse o resultado e, ainda
assim, continuasse a ação, estar-se-ia no terreno do dolo.
A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria
previsível e não foi previsto pelo Acusado, o que afasta a tipificação pelo delito
culposo orquestrada na Sentença de primeiro grau.
O fato de que os militares envolvidos na prática do “pacote”, seja no
contexto dos presentes autos, ou mesmo nas situações que se identificaram naquela
Unidade em eventos passados, nunca presenciaram ou mesmo tiveram conhecimento
de situações semelhantes cujos resultados fossem as lesões de natureza grave
sofridas pelo Ofendido, circunstância que afasta a comprovação dos elementos do
crime culposo, na esteira do entendimento doutrinário de Enio Luiz Rosseto, para
quem a:
“(...) não observância do dever de cuidado (antijuridicidade), observância essa que
teria o homem prudente e inteligente (homo medius – homen mediano) na situação
de autor (previsibilidade objetiva), e na reprovação da conduta do agente por não
ter observado o dever de cuidado, nas circunstâncias em que se encontrava
(previsibilidade subjetiva) (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Revista
dos Tribunais. São Paulo. p. 189).
Enfim, analisando todas as circunstâncias que envolveram os fatos
descritos na Peça Pórtico, não existe a menor sombra de dúvida de que o Réu agiu
impelido pela vontade livre e consciente de agredir o Ofendido no chamado
“pacote”, porém, jamais admitiu a possibilidade de que ocorreriam lesões de
natureza grave como as descritas nos autos vertentes.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, assim
definido na lapidar lição de Damásio de Jesus:
“(...) Crime preterdoloso (ou preterintencional) é aquele em que a conduta produz
um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. O agente quer um minus e
seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o dolo na
conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). Daí falar-se que o crime
preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecendente e culpa no
consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. Constitui elemento
subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o normativo).”
(Direito Penal. Volume 1: parte geral. 28ª ed. São Paulo. Saraiva. 2005. p. 308).
Ou seja, a escorreita análise do acervo probatório colacionado aos
autos permite concluir que a ocorrência de graves lesões como as que acabaram
sendo impingidas ao Ofendido não eram previsíveis ao Acusado, uma vez que os
chamados “pacotes” eram extremamente comuns no ambiente da 3ª Companhia de
Fuzileiros de Selva do 51º Batalhão de Infantaria de Selva e eram realizados como
forma de comemoração de aniversários ou de eventos tais como, o do exemplo dos
autos, de reengajamento. Tal condição, inclusive pode ser verificada nas declarações
prestadas pelo Réu em seu interrogatório judicial:
“(...) DPU (SAMUEL E MICHAEL): (...) qual era a finalidade desse “pacote” (...)
era um momento de comemoração?
ACUSADO: Sim, era um momento de comemoração, porque o nosso companheiro
ia engajar. Então, é como se fosse uma comemoração, mas que infelizmente veio a
machucar ele. Todo mundo era companheiro (...)
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Você chegou a participar de outros eventos de
“pacote” na condição de pessoa que recebia o “pacote”?
ACUSADO: Já.
DPU (SAMUEL E MICHAEL): Esse “pacote” era rotineiro? Era normal e
acontece?
ACUSADO: Sempre acontecia sim, mas não no sentido de machucar um
companheiro, mas de brincadeira (...)” (Grifos nossos).
Tal
desiderato,
inclusive,
foi
corroborado
praticamente
pela
unanimidade dos corréus, os quais declararam em Juízo:
1) ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA, que declarou:
“(...) JUIZ: Esse tipo de pacote comemorativo era uma praxe? Era comum
acontecer nesse alojamento? Nessa área da companhia?
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim não só na nossa companhia como nas demais, esse pacote ocorre
em data de aniversário aí ocorreu em comemoração que a gente ficou sabendo que
ele ia engajar e ocorre também quando o soldado faz o curso de cabo aí quando ele
vai promovido automaticamente ele recebe esse pacote em forma de comemoração.
JUIZ: Era frequente? Acontecia toda semana? Senhor pode precisar assim se era
bem comum isso ou só esporadicamente em ocasiões especiais?
ACUSADO: Era bem comum.
JUIZ: Senhor chegou a participar ativamente dando pacote em alguém ou sofrendo
algum tipo de pacote?
ACUSADO: Já sofri inclusive no dia do meu aniversário (...)” (Grifos nossos);
2) ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL, que declarou:
“(...) JUIZ: E esse pacote foi porque os militares souberam que o soldado Carmo
engajaria? É isso?
ACUSADO: Sim, era pra ser uma comemoração que é normal lá dentro, mas só que
aconteceu essa fatalidade né de ele sair machucado, mas era como comemoração,
era pra ser uma comemoração.
JUIZ: Era comum esse tipo de pacote nessas situações?
ACUSADO: Sim senhor.
(...)
CONSELHO: Então você acha que foi uma comemoração né, na verdade não houve
uma combinação?
ACUSADO: É uma forma de comemoração né, mas não foi uma combinação né,
ninguém combinou nada, era pra ser na verdade uma comemoração porque ele saiu
machucado e não era pra acontecer.
CONSELHO: E normalmente vocês comemoravam assim? Fazendo um pacote?
ACUSADO: Sim, acontecia.
CONSELHO: No tempo que você teve lá servindo você consegue lembrar mais ou
menos quantos pacotes você viu acontecer pra comemoração?
ACUSADO: Não me recordo.
CONSELHO: Esse foi o único?
ACUSADO: Não me recordo à quantidade, mas não foi o único pacote que
aconteceu né.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO: Mais ou menos assim se você fosse (...).
ACUSADO: Não sei descrever.
CONSELHO: Todos comemorativos?
ACUSADO: Creio que sim, se essa é a função do pacote (...)” (Grifos nossos);
3) ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO, que declarou:
"(...) JUIZ: E essa prática do pacote era comum lá nessa companhia?
ACUSADO: Sim era a gente geralmente fazia pra comemorar alguma coisa, ou um
aniversário ou um engajamento, era bem comum.
JUIZ: Senhor participou ou recebeu algum pacote anteriormente? Ou viu algum
pacote ser realizado?
ACUSADO: Sim já presenciei vários já vi alguns, eu no meu aniversário também eu
levei um, era comum acho que quase todos no dia do aniversário levavam.
JUIZ: Toda semana então quase tinha um pacote desse lá na companhia?
ACUSADO: Eu acho que sim, não foi um fato isolado já era uma coisa que era
frequente (...)” (Grifos nossos).
Dessa forma, resta plenamente demonstrado que “(...) a provocação de
uma lesão estava compreendida na representação feita pelo agente, mas não o
resultado de extrema proporção contido na lesão corporal grave ou gravíssima (...)”
(Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal
Militar. São Paulo. Saraiva. 2012. pp. 1005/1006).
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar, não
socorrendo ao Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000399-82.2021.7.00.0000 (DJe: 10/11/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DA
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL
QUALIFICADA PELO RESULTADO. CRIME PRETERDOLOSO. LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA. LESÃO GRAVE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na legítima defesa putativa existe, por parte do agente, reação para repelir injusta
agressão imaginária, iminente ou atual, decorrente de um erro de percepção, o que
não se verifica na análise dos autos, diante da ausência de comportamento, por
parte do Ofendido, apto a ensejar a equivocada crença no agressor de que poderia
sofrer qualquer violência.
O fato de o médico militar só ter homologado 20 (vinte) dos 60 (sessenta) dias
concedidos por nosocômio particular não desqualifica a natureza grave da lesão,
comprovada por laudo pericial complementar, quando demonstrado que a vítima,
em seu retorno às atividades no quartel, cumpriu o expediente, mas permaneceu
fora da escala de serviço.
Responde pelo crime de lesão corporal qualificada pelo resultado, capitulado no §
3º do art. 209 do CPM, e não pelo delito de lesão corporal grave, previsto no § 1º
desse dispositivo penal, o acusado que, ao desferir soco na vítima, causa lesão mais
gravosa que a pretendida (preterdolo).
Autoria e materialidade incontestes. Recurso defensivo parcialmente provido.
Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 0000106-71.2012.7.02.0202 (DJe: 08/09/2014)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÕES. DEFESAS DATIVA E PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO. TROTE
EM AMBIENTE SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE
NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/2008.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER EXARADO PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. CRIME PRETERDOLOSO. TROTE. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO E CULPA. NÃO
CABIMENTO.
(...)
A prática delituosa perpetrada pelos Réus, infringe a ordem e a disciplina militares
por se tratar de comportamento reprovado no ambiente Castrense. Esta Corte
Militar tem repelido com veemência tal prática no âmbito das Organizações
Militares.
A caracterização da figura preterdolosa descrita no § 3º do artigo 209 do CPM,
exige, na demonstração da conduta do agente, o dolo na lesão e a culpa no
resultado mais grave.
Embora caracterizado o dolo na conduta antecedente do Acusado quando, motivado
pelo “trote”, participou da agressão ao Ofendido, o resultado descrito no Laudo
Pericial, de natureza grave, revelou-se não pretendido pelo Réu, restando
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstrada a culpa na consequente qualificadora, afastando-se, pois, a
atipicidade da conduta.
(...)
Apelos da Defensoria Pública da União não providos. Unanimidade.
Apelo do Defensor dativo provido. Unanimidade.” (Grifos nossos).
Por tais motivos, embora se deva manter a condenação imposta ao
Acusado, o Decreto condenatório merece reparo quanto à capitulação jurídica, pois
foi assim fundamentado:
“(...) Das provas produzidas, consta-se, conforme a farta fundamentação jurídica
acima mencionada, que o acusado não agiu com dolo de ofender a integridade
física da vítima. Ou seja, não quis realizar tal fato ou participar da prática do ato
lesivo. O resultado foi produzido a título de culpa consciente, nos termos do art. 33,
II, do Código Penal Militar, visto que o resultado era previsível, mas, supostamente,
os coautores imaginaram, imprudentemente, que não lesionariam a vítima pelo fato
de atingirem o colchão que estava sobre o militar ofendido, sendo o fato realizado a
título de “brincadeira” pelo engajamento do ofendido. (...)”.
Afinal, os fundamentos expendidos no decisum de primeiro grau,
conforme destacado anteriormente, não evidenciam o delito de natureza culposa
previsto no art. 210 do Código Penal Militar, mas sim, e inequivocamente, uma
conduta que melhor encontra adequação típica na figura da lesão agravada pelo
resultado prevista no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar, não socorrendo ao
Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Vale dizer que, embora não tenha sido objeto de requerimento
defensivo nesse sentido, tampouco houvesse formulação nesses termos pelo Órgão
ministerial nas Alegações Escritas, essa desclassificação encontra eco no Enunciado
nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, sendo possível a emendatio
libelli nesta sede recursal:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio
para o réu e conste da matéria fática.”(Grifo nosso).
Ou seja, considerando a condenação operada em primeiro grau pelo
delito descrito no art. 210 do Código Penal Militar, cuja decisão motivou o Recurso
ministerial com a pretensão de reforma para o incursionamento nas sanções do artigo
209, § 1º, do Estatuto Repressivo Castrense, a desclassificação para o delito
preterdoloso previsto no artigo 209, § 3º, do referido Códex evidencia, além de uma
melhor adequação ao contexto fático descrito nos autos, também, e principalmente,
uma classificação jurídica mais benéfica para o ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OLIVEIRA, uma vez que a pena em abstrato daquele delito é a reclusão de até 5
(cinco) anos, enquanto a reprimenda deste último é a detenção de 1 (um) até 4
(quatro) anos.
Corroboram esse entendimento os seguintes julgados desta Corte
Superior:
“Embargos De Declaração Criminal nº 7000427-79.2023.7.00.0000 (DJe:
28/09/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 310 DO CPM.
PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO
PIPA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DA
SENTENÇA.
REJEITADAS.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
OBSCURIDADE.
MAJORAÇÃO DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. VÍCIO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
(...)
5 - Consoante a inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como do Enunciado
nº 5 da Súmula de Jurisprudência do STM, é adequada a emendatio libelli, com a
consequente reclassificação da conduta, quando importar benefício ao Acusado.
6 - Importa em benefício ao Acusado a desclassificação operada, quando o crime
pelo qual se condena possua pena abstratamente prevista inferior à imputada na
Inicial.
(...)
Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.”;
“Apelação nº 7000872-68.2021.7.00.0000 (DJe: 31/08/2022)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 301 DO CPM.
BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. A desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de
desobediência (art. 301), encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a emendatio
libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para réu.
Enunciado nº 5 da Súmula do STM.
(...)
IV. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade, o Decreto condenatório de primeiro grau merece reparo, mas, tão
somente, no que se refere à correta capitulação jurídica, pois a conduta perpetrada
pelo ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA encontra perfeita adequação ao
delito descrito no § 3º do artigo 209 do Código Penal Militar.
Nada obstante, tendo sido interposto Recurso defensivo, passo à
análise dos argumentos ali expendidos para, ao final, proceder com a dosimetria da
pena.
6.2) Recurso da Defensoria Pública da União
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, ainda que não tenha
requerido expressamente, sustentou que “(...) não restou comprovada autoria da
conduta, não existindo provas que confirmem a acusação da exordial (...)”, bem
como que “(...) Também seria (sic) necessários elementos materiais que ligassem o
acusado exclusivamente a todos os danos causados (...)”.
Pois bem, quanto ao primeiro aspecto, os fundamentos expendidos na
análise do Recurso ministerial afastam toda a argumentação defensiva tendente ao
reconhecimento da não comprovação da autoria delitiva, mormente porque,
conforme ali assinalado, o Acusado confessou a sua participação efetiva na prática
delituosa e, por assim dizer, nas lesões causadas ao Ofendido.
Por outro lado, no que se refere à alegação de que a conduta do Réu
não teria sido individualizada, a ponto, inclusive de determinar se teria sido ele o
responsável por tal ou qual lesão de natureza grave, a toda evidência os argumentos
não merecem acolhida, porquanto o incursionamento do ex-Sd Ex SAMUEL DA
SILVA OLIVEIRA se deu em coautoria, o que, vale dizer, na forma do art. 53 do
Código Penal Militar, cuja conduta é assim definida na lapidar lição de Enio Luiz
Rossetto (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo.
p. 268):
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Quando os agentes praticam em coautoria atos típicos da execução, há divisão
de tarefas. Os agentes cooperam conscientemente, conjugam esforços no sentido de
produzir o resultado, com idêntico nexo subjetivo. O coautor, portando, é aquele que
contribui para o evento final realizando parte do delito, mediante atuação
consciente (...)” (Grifo nosso).
Desse modo, ao aderir às ações praticadas pelos demais militares no
contexto do chamado “pacote”, o ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA agiu
em unidade de desígnios com os demais corréus causando as lesões de natureza
grave no Ofendido.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000262-32.2023.7.00.0000 (DJe: 07/08/2023)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU.
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO
PENAL. NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO
PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA. COAUTORIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA
BAGATELA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
(...)
No mérito, os denunciados, de forma livre, consciente, premeditada e com os
mesmos desígnios, agrediram todo o Pelotão de recrutas no interior do quartel, por
meio de socos, chutes, pontapés, pisões e tapas nas costas, na cabeça e na barriga,
utilizando-se para tanto, nessa empreitada criminosa, de materiais contundentes
como cintos, cadeiras, bastões e suspensórios.
Ao planejarem e executarem a sessão de espancamento, nessas circunstâncias,
restou caracterizado o trote, prática proibida no âmbito da Administração Militar,
não havendo dúvidas, portanto, de que o fato é típico, ilícito e culpável, razão pela
qual os acusados mereceram ser denunciados, processados e condenados pelo crime
previsto no art. 175 c/c o art. 53, ambos do CPM, por terem incorrido no crime de
violência contra inferior, em coautoria.
(...)
Recurso defensivo improvido. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 0000007-38.2011.7.02.0202 (DJe: 21/11/2012)
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. COAUTORIA. "TROTE" NO
QUARTEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO PARQUET MILICIENS. OFENSA À
INTEGRIDADE FÍSICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. "EXAME DE
HIGIDEZ". FINALIDADE DA PENA. PREVENÇÃO GERAL E ESPECIAL.
(...)
Cometem o crime de lesão corporal leve os militares que se reúnem ao redor de
companheiro de caserna e contra ele desferem uma sequência de golpes com o
punho cerrado, impingindo-lhe dor e causando sucessivos desmaios e diminuição
da mobilidade do ombro direito. A materialidade delitiva é extraída do "exame de
higidez", e a autoria foi revelada desde o princípio da persecução penal.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Melhor sorte não socorre à Defesa Pública quanto às alegações no
sentido de que “(...) é forçoso reconhecer que a lesão praticada é leve, na forma do
art. 209, caput ̧ do CPM, pois os laudos médicos constantes (...) indicaram que não
houve deformidade duradora (...)”.
Ocorre que a simples leitura do tipo penal incursionador conduz ao
entendimento segundo o qual o agravamento da pena decorre da gravidade das
lesões e não sobre se existe ou não uma “deformidade duradoura”.
Vale dizer que, embora se evidencie o agravamento com a constatação
de uma “(...) debilidade permanente de membro, sentido ou função (...)”, e tal
circunstância foi afastada pelo Laudo Pericial, é possível o reconhecimento dessa
agravante quando se verifica, tal como no caso em exame, a ocorrência de uma “(...)
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias (...)”.
Portanto, a partícula “ou” constante do tipo penal incursionador
permite tal digressão, de sorte que falece razão à argumentação defensiva.
No mesmo sentido é o entendimento desta Justiça Especializada,
conforme se verifica no seguinte julgado:
“Apelação nº 0000008-60.2015.7.03.0103 (DJe: 15/09/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
(...)
Demonstra-se incontroverso nos autos o animus laedendi, que resultou no delito de
lesão corporal grave em local sujeito à Administração Militar, na hipótese de o
Acusado arremessar contra outrem uma pedra de 10 (dez) quilos, ocasionando ao
ofendido "fraturas expostas nas falanges dos dedos" e provocando sua incapacidade
por mais de 30 (trinta) dias para exercer as ocupações habituais.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Por tais razões, refutadas as teses defensivas tendentes à absolvição do
Acusado, passo ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao
Acusado, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano
de reclusão.
Na segunda fase, a Defesa requereu a aplicação da “(...) atenuante de
confissão espontânea prevista no art. 72, III, “d”, do Código Penal Militar, na
medida em que o autor prestou socorro e tentou imediatamente reparar equívocos e
quaisquer danos causados (...)”.
Todavia, não assiste razão ao Órgão defensivo, mormente porque o
reconhecimento da citada atenuante, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte,
está condicionado aos casos em que “(...) a autoria do crime for ignorada e
imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu.” (Apelação nº 7000664-
21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe:
30/06/2021), sendo certo que este não é o caso dos autos.
Afinal, a toda evidência, a elucidação do delito não decorreu da
confissão do Acusado que, aliás, foi preso em flagrante.
Além disso, ao contrário do que sustentou a Defesa, inexiste nos autos
quaisquer evidências que demonstrem que o ex-Sd Ex SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA teria socorrido o Ofendido “(...) por sua espontânea vontade e com
eficiência (...)” (alínea “b” do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, com
vistas a reduzir-lhe a extensão das lesões causadas pela agressão sofrida. Ao revés,
conforme ele próprio declarou em seu depoimento colhido em Juízo, quando muito,
cumpriu determinação do Cabo-de-Dia quando foi buscar gelo para aplicar nos olhos
do Ofendido.
Portanto, a pena-base aplicada na primeira fase da dosimetria torna-se
definitiva em razão da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de
aumento ou de diminuição da reprimenda.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado
satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84
do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Nesse contexto, considerando a condenação imposta ao Acusado, de 1
(um) ano de detenção, não socorre à Defesa o alegado reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal na medida em que o prazo prescricional descrito no
inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar é de 4 (quatro) anos a contar da
condenação imposta em primeiro grau, ressalvando a inocorrência da modalidade
retroativa, notadamente porque a Denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2019 e
a Sentença condenatória de primeiro grau publicada em 15 de fevereiro de 2022.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial aos
Apelos ministerial e defensivo para, mantida a absolvição do ex-Sd RAILTON
PAULO DA SILVA e do ex-Sd Ex MICHAEL GOMES LIMA, com fulcro na alínea
“e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, condenar o ex-Sd LUCAS
PENA VIEL, o ex-Sd JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO; o ex-Sd
EDILSON SOUSA DA SILVA; e o ex-Sd SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, todos à
pena de 1 (um) ano de detenção, como incursos no artigo 209, § 3º, do Código Penal
Militar, c/c o art. 53 do referido Códex Castrense, concedendo-lhes o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do Estatuto Repressivo
Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, nos termos
do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o direito de recorrer
em liberdade. Por fim, declaro, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal
do ex-Sd Ex LUCAS PENA VIEL; do ex-Sd Ex JOÃO MARCOS DA COSTA
CARDOSO; e do ex-Sd Ex EDILSON SOUSA DA SILVA, na modalidade
retroativa, com base no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VI, e o art. 129,
todos do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358292v2 e
do código CRC 04e1b8ae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 8/2/2024, às 19:36:56
7000692-18.2022.7.00.0000
40001358292 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000692-18.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON SOUSA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RAILTON PAULO DA SILVA
ADVOGADO(A): MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO (OAB PA17866)
APELADO: MICHAEL GOMES LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: LUCAS PENA VIEL
ADVOGADO(A): PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA (OAB PA22676)
APELADO: JOAO MARCOS DA COSTA CARDOSO
ADVOGADO(A): PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA (OAB PA22676)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido, no que fui
acompanhado pelos eminentes Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e JOSÉ
BARROSO FILHO, pelas seguintes razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defesa constituída do Ex-Sd EV SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, disponibilizada no dia
15 de fevereiro de 2022, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000205-
07.2019.7.08.0008, que, por unanimidade, julgou:
Parcialmente procedente a pretensão punitiva para ABSOLVER os ex-
soldados RAILTON PAULO DA SILVA e MICHAEL GOMES LIMA da
acusação da prática do crime tipificado no artigo 209, § 1º, do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e" do Código de
Processo Penal Militar.
CONDENAR os réus ex-soldados SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA,
LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e
EDILSON SOUSA DA SILVA, por desclassificação, pelo crime de
lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do Código Penal Militar c/
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o art. 53 do mesmo código. Com sanção final fixada a todos em 3
(três) meses de detenção, com a concessão do direito de apelar em
liberdade e a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos.
3. Narra a Exordial acusatória, recebida em 15 de outubro de 2019, in
litteris:
“[...]
Consta dos autos que, no dia 18 de fevereiro de 2019, o então
Soldados RAILTON PAULO DA SILVA, SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA, MICHAEL GOMES LIMA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO
MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA, ora
denunciados,
encontravam-se
exercendo
atividades
cotidianas
atinentes à manutenção das instalações da 3ª Companhia de Fuzileiros
de Selva do 51º Batalhão de Infantaria de Selva, em Altamira, Estado
do Pará (evento 48-1), quando resolveram dar um ‘pacote’ no Soldado
HILDESSANDRO CARMO LOPES, porque souberam que engajaria e
seria transferido para outra unidade militar.
Por volta das 16h30m, o Soldado CARMO deslocou-se para a região
próxima ao alojamento de Cabos e Soldados da 3ª Companhia de
Fuzileiros de Selva, com o objetivo de participar da formatura ao
término do expediente. Nesse momento, os então Soldados RAILTON e
JOÃO MARCOS arrastaram o Soldado CARMO para dentro daquele
alojamento.
Em seguida, os ex-soldados RAILTON, SAMUEL, MICHAEL, PENA.
JOÃO MARCOS e EDILSON puseram um colchão sobre o Soldado
CARMO e o agrediram com golpes de mão e pontapés.
Essas agressões resultaram nas lesões corporais descritas nos laudos
médicos constantes nos Eventos 48-2, fls. 1/18, e 73-2.
Por sua vez, as cópias das atas de inspeções de saúde constantes dos
Eventos 48-2, fls. 9/10, e 73-3 fazem prova de que o ofendido ficou
afastado de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias em
decorrência de ‘fratura do terço médio da clavícula direita’, tendo
sido observado também que o ofendido teve ‘hematoma no supercílio
direito de aproximadamente 2 centímetros’.
Uma vez tomado conhecimento do fato, o Oficial de Dia deu voz de
prisão aos denunciados e em seguida foi lavrado o respectivo auto.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, incorreram os ora denunciados no crime de lesão
corporal grave, consubstanciado no artigo 209, § 1º, do Código Penal
Militar. Tais crimes foram praticados em concurso de pessoas ou
agentes, nos termos do artigo 53 do Código Penal Militar.
[...]” (Evento 1, doc. 1, da Ação Penal Militar nº 7000205-
07.2019.7.08.0008).
4. Como predito, o escabinato da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar absolveu os ex-soldados RAILTON PAULO DA SILVA e
MICHAEL GOMES LIMA da acusação da prática do crime tipificado no artigo 209,
§ 1º, do CPM (Lesão corporal dolosa grave), com fundamento no art. 439, alínea "e",
do Código de Processo Penal Militar, por desclassificação, pelo crime de lesão
corporal culposa, previsto no artigo 210 do CPM; e condenou os réus ex-soldados
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA
COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA, por desclassificação, pelo
crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do CPM c/c o art. 53 do mesmo
caderno jurídico-militar.
5. Após publicação da Sentença, foi expedida a intimação para as
Defesas em 16/2/2022 (eventos 269 a 274 da APM) e, em 26/2/2022 (sábado),
tomaram ciência da referida Decisão (Evento 277 da APM). Entre os réus, apenas
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA interpôs recurso de Apelação, datado de 7/3/2022
(Evento 281 da APM). O Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU) lançou a data
inicial para interposição do Apelo da Defesa de SAMUEL para o dia 3/3/2022 e o
seu termo final para o dia 14 do mesmo mês, consoante Evento 271 da APM. Em
complementação, foi certificado o trânsito em julgado para os demais acusados,
conforme certidões de trânsito em julgado juntadas aos Eventos 284, 285 e 289 a
291 da APM.
6. Com o intuito de ver reformado o Decreto condenatório, a Defesa de
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA formulou teses absolutórias em suas razões
recursais, alegando, em síntese, ausência de comprovação da autoria delitiva (Evento
1, doc. 5).
6.1. Subsidiariamente, pugnou pela ocorrência da lesão corporal leve,
frente à inexistência de deformidade duradoura por falta de exame médico
complementar. Em caso de manutenção da condenação, requereu a fixação da pena
no mínimo legal com aplicação da atenuante de confissão espontânea prevista no art.
72, III, “d”, do CPM e com a concessão do sursis.
6.2. Ao final da peça defensiva recursal, requereu a declaração da
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição com o respectivo
arquivamento do feito.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Paralelamente, em face do exposto nas razões recursais, o MPM
requereu a reforma da sentença para condenar os ex-Soldados RAILTON PAULO
DA SILVA e MICHAEL GOMES LIMA. Para tanto, alegou existência de prova
suficiente constante nos autos para a comprovação da autoria dos réus absolvidos.
Ainda requereu a manutenção da condenação dos apelados SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e
EDILSON SOUSA DA SILVA, porém, com reforma da Decisão do Juízo de origem
que desclassificou para o tipo culposo - art. 210 do CPM, para condená-los pela
conduta dolosa prevista no art. 209, §1º, c/c o art. 53 tudo do CPM (Lesão corporal
dolosa grave praticada em coautoria), nos termos da peça vestibular acusatória.
I – PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – TESE DEFENSIVA
8. Em sede de preliminar, a Defesa do Ex-SD SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA requereu a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição com o respectivo arquivamento do feito.
8.1. O juízo a quo condenou os Ex-Soldados SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e
EDILSON SOUSA DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos
no art. 210 c/c o art. 53 do CPM (lesão corporal culposa praticada em coautoria).
8.2. No entanto, considerando que houve recurso do Ministério Público
Militar para reformar da Decisão do Juízo de origem, com o desiderato de
condenação de todos os recorridos pela conduta dolosa, prevista no art. 209, §1º c/c
o art. 53 do CPM (lesão corporal dolosa grave praticada em coautoria), cuja pena é
de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, restou prejudicada a análise da prescrição em
tela em sede de preliminar, razão pela qual será analisada oportunamente após o
mérito.
MÉRITO
9. Nesse passo, os pleitos recursais serão analisados, separadamente,
quais sejam a pretensão defensiva do apelante Ex-SD do EB, SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA, e a pretensão recursal produzida pelo MPM.
II – RECURSO DEFENSIVO - ANÁLISE PROBATÓRIA: COMPROVAÇÃO
DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
10. A Defesa constituída de SAMUEL DA SILVA insurge-se contra a
Sentença que o condenou à pena definitiva 3 (três) meses de detenção, por
desclassificação, pelo crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do
Código Penal Militar c/c o art. 53 do mesmo código.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10.1. Sustentou como tese defensiva, no mérito, ausência de
comprovação da autoria delitiva visto que:
“[...] o acusado declarou em seu interrogatório na fase inquisitória que
sua única participação na prática, foi de levar o colchão para perto
dos militares agressores, e que não desferiu qualquer golpe contra o
militar” e que “o acusado e os corréus foram justamente às pessoas
que ficaram para prestar socorro e por isso puderam ser identificados.
Assim, é bem provável que os participantes que fugiram do local é que
sejam os verdadeiros autores das lesões [...]” (Evento 1, doc. 5).
10.2. Subsidiariamente, pugnou pela ocorrência da lesão corporal leve,
frente à inexistência de deformidade duradoura por falta de exame médico
complementar.
11. Antes da análise do recurso em pauta, pertinente contextualizar o
quadro fático.
11.1. O que se observou dos autos é que no dia 18/2/2019, os militares
ex-Soldados RAILTON PAULO DA SILVA, SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA,
MICHAEL GOMES LIMA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA
CARDOSO, EDILSON SOUSA DA SILVA, dentre outros militares que se evadiram
do local, promoveram uma “brincadeira” atrelada ao Ofendido Sd Hildessandro
CARMO Lopes, no interior do alojamento de Cabos e soldados da 3ª Companhia do
51º BIS/Exército Brasileiro, em Altamira-PA, ou seja, uma espécie de “trote”, o qual
se baseava em colocar colchões em cima da vítima, deferindo-lhe, basicamente,
socos e pontapés.
11.2. As condutas mencionadas provocaram lesões corporais no
ofendido,
ex-militar,
Hildessandro
CARMO
Lopes,
consistentes
em
“desalinhamento em região clavicular direita com dor intensa à palpação
superficial” (fratura do terço médio da clavícula direita) e “hematoma em supercílio
direito de aproximadamente 2 centímetros”, que resultaram em incapacidade para
suas ocupações habituais por cerca de três meses.
12. Desse cenário, abstrai-se a materialidade do crime em questão,
lesão corporal. Dos autos do APF nº 7000042-27.2019.7.08.0008, destacam-se as
provas documentais das lesões perpetradas, tempo de incapacidade da vítima,
extensão das lesões, entre outros elementos probatórios alusivos às provas
documentais, tais quais:
12.1. Exame de Corpo de Delito realizado em 18/2/2019, dia do fato
(Evento 48, doc. 2); Laudo e Exames Médicos (Evento 48, doc. 2); Laudo de Exame
de Corpo de Delito Indireto, realizado dia 12/7/2019 (Evento 73, doc. 2), Atas de
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inspeção de Saúde do Ofendido (Evento 73, doc. 3) e Ofício respondendo às
diligências do MPM, constando o período de afastamento das ocupações habituais,
em virtude da lesão, compreendido entre 1º de março de 2019 e 10 de junho 2019
(Evento 73, doc. 1).
12.2. Logo, a tese levantada pela DPU alegando inexistência de
deformidade duradoura por falta de exame médico complementar não encontra
amparo diante da materialidade constante nos autos, especialmente no que se
refere à extensão da lesão e incapacidade sofrida pela vítima e, de tal maneira,
não tem o condão de afastar a responsabilidade penal respectiva.
13. Em direção antagônica aos esforços alocados nas alegações
defensivas, no caso em testilha, imperioso, ab initio, apontar que os réus foram
presos em flagrante delito e o acusado, ora recorrente confessou tanto na fase
extrajudicial, nos autos do APF, quanto na fase judicial à participação e, sobretudo,
deferimento de chutes na vítima. Senão vejamos.
13.1. Em depoimento durante a confecção do APF, SAMUEL afirmou:
“[...] entrou no alojamento e participou da agressão ao soldado
CARMO. Informou que colocaram um colchão sobre o militar
ofendido e começaram a chutar o soldado CARMO, acertando o
colchão que estava acima do militar agredido. Após finalizar a
prática, disse que foi guardar seu aparelho celular e verificou que o
soldado CARMO estava no chão e que tinha alguns militares o
ajudando a se levantar, mas não soube identificar esses militares.
Alegou que nesse momento saiu do alojamento e foi informar o
ocorrido ao Cabo de Dia [...]. Quando retornou disse que o militar
ofendido já estava sendo conduzido pela ambulância à Divisão de
Saúde desta Unidade [...] disse que sua ação foi motivada pelo
engajamento ao Serviço Militar do soldado CARMO [...]” (Evento
38, doc. 2, do APF). (Grifos nossos.)
13.2. O apelante, interrogado em Juízo, ratificou a confissão declarada
no APF, mormente, que participou das agressões sofridas pela vítima:
“QUE estava no alojamento na hora do fato; QUE participou do
pacote do Soldado CARMO; QUE não era pra ter ferido ele; QUE
era uma ação apenas para ser uma brincadeira e ocasionou em uma
fatalidade; QUE tinha mais gente no local, mas apenas ficaram eles
para ajudar o ofendido quando perceberam que ele ficou gravemente
ferido; QUE não presenciou os ex-soldados Railton e João Marcos
arrastarem Soldado CARMO para dentro do alojamento; QUE só viu
o ele (ofendido) com alguns colchões em cima; QUE estava na
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

faxina, limpeza das instalações; QUE foi ao banheiro e ao bebedouro
beber água em seguida foi ao seu armário que fica no fundo do
alojamento guardar suas coisas e seu copo e ao retornar presenciou a
cena; QUE sabia que existia alguém embaixo dos colchões, mas não
sabia quem era; QUE deu pontapés, chutes no colchão; QUE depois
do fato o Soldado CARMO sentou-se após a retirada dos colchões;
QUE vieram o Cabo de Dia e o Subtenente que lhe mandou ir ao
rancho pegar gelo, e assim o fez; QUE o Soldado CARMO não falou
que havia fraturado a clavícula; QUE viu o hematoma e viu o inchaço
no supercílio do Soldado CARMO; QUE não sabe o nome de todos que
participaram no ato; que não sabe nomear alguém que tenha
participado do ato; E quando perceberam que ele estava machucado
todos ficaram surpresos e todos correram do alojamento; QUE não
lembra o nome dos que participaram do ato; QUE alguém de um
cargo superior o mandou ir ao rancho pegar gelo para colocar sobre a
testa do Soldado CARMO; QUE me lembra da existência de outras
pessoas, porém não lembra o nome delas porque era quase na
formatura; QUE devido ser próximo o horário da formatura, ficavam
algumas pessoas no alojamento fazendo manutenção de suas camas e
em seus armários; QUE ocupavam o alojamento rotineiramente, pois
era o local onde ficavam; QUE o alojamento era para cerca de 72
recrutas; QUE não lembra o número certo de pessoas que
participaram do fato, mas que 10 pessoas aproximadamente
participaram do pacote porque já era final do expediente e esperavam
a formatura; QUE não viu o ex-soldado RAILTON antes, durante e
depois do acontecido pacote; QUE não chegou a conversar com
nenhum dos envolvidos após do acontecido; QUE ficaram isolados;
QUE não conversou com ninguém sobre a dinâmica do fato; QUE era
um momento de comemoração em virtude do engajamento do
companheiro; QUE todos eram companheiros, tiravam serviço juntos
e iam para o rancho juntos; QUE realizavam TFM juntos e não
tinha nada contra ninguém até acontecer essa brincadeira que
resultou neste acontecimento; QUE já recebeu esse pacote em outras
ocasiões; QUE é normal esse pacote acontecer, porém em momento
de brincadeira, não para machucar um companheiro; QUE era pra
ser algo rápido; QUE jogaram os colchões justamente para não
machucar a pessoa; Que não foi possível visitar o ofendido após o
fato; QUE não utilizaram qualquer tipo de objeto, somente as mãos e
os pés para fazer o pacote no Soldado CARMO; QUE o Soldado
CARMO não falou que tinha problema anterior na clavícula; QUE o
pacote é coisa rápida, durou uns 20 segundos; QUE não foi pra
prejudicar o amigo e sim uma comemoração; QUE chegaram a
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informar aos seus superiores e outros militares que participaram do
pacote; QUE pararam de fazer o ato e prestaram socorro ao Soldado
CARMO" (Evento 164, vídeos 4 e 5, da APM). (Grifos nossos.)
14. Do conjunto fático probatório produzido, em ambas as fases, consta
nos autos, indene de dúvida a comprovação da autoria do apelante Ex-Sd SAMUEL.
Os outros réus na APM apontaram a participação do acusado ora recorrente.
15. Inclusive, a testemunha Soldado LEONARDO DINIZ FOGAÇO,
ao depor por ocasião do APF, afirmou ter visto o acusado, ora recorrente participar
das ações que culminaram com a lesão da vítima. Disse que os militares presos em
flagrante colocaram um colchão sobre o ofendido e o agrediram com chutes e
pontapés, tendo cessado a agressão no momento em que adentrou ao alojamento
(Evento 38, doc. 1, fl.10 e doc. 2, fl.1 do APF). Ressalte-se que tal prova, embora
produzida na fase investigatória, em relação ao recorrente foi confirmada na fase
judicial pela confissão e pelos depoimentos prestados pelos outros acusados.
16. Ainda em corroboração a elucidação da comprovação da autoria do
recorrente, por ocasião da prisão em flagrante, o acusado RAILTON declarou:
"[...] que por volta das 16h30m do dia 18 de fevereiro de 2019,
segurou, juntamente com o soldado JOÃO MARCOS, o braço do Sd
CARMO, tendo em vista o militar ofendido estar se agarrando a uma
pilastra, o tiraram do local e o levaram até a porta do alojamento, em
seguida alguns outros militares, que não soube identificar, puxaram o
militar agredido para dentro do alojamento e o agrediram. Com o
soldado GOMES (sic) já imobilizado, disse que os militares: o
Soldado EDILSON SOUSA DA SILVA, o Soldado SAMUEL DA
SILVA OLIVEIRA, o Soldado LUCAS PENA VIEL, o Soldado
MICHAEL GOMES LIMA e o Soldado JOÃO MARCOS DA COSTA
CARDOSO todos da 3a Cia Faz Sl puseram um colchão acima do
militar agredido e começaram a desferir socos e pontapés no militar
ofendido. [...] Comunicou que não participou efetivamente da
agressão, mas que presenciou o ocorrido, no entanto não tomou
nenhuma providência em razão de ter paralisado no momento da
agressão. Em seguida saiu do local quando o plantão da hora
adentrou ao alojamento [...]" (Evento 1, doc. 3, do APF, fl.1-2). (Grifos
nossos.)
17. O acusado JOÃO MARCOS apontou em juízo que o SD
SAMUEL, SD EDILSON, SD PENA e ele próprio desferiram chutes na vítima.
Nestes termos:
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Soldado JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO,
interrogado em Juízo como acusado, respondeu: "QUE estava na
frente do alojamento; QUE não sabe informar quem puxou o SD
CARMO para dentro do alojamento, porque tinha várias pessoas na
frente; Que queriam comemorar o engajamento do SD CARMO; que
o Sd Carmo estava sorrindo no momento; QUE em nenhum momento
o ofendido foi arrastado para dentro do alojamento por alguém; QUE
ele foi voluntariamente ao alojamento; QUE aproximadamente 18 a
20 pessoas participaram do pacote; QUE não sabe dizer quem
participou porque foi rápido, durou uns 4 ou 5 segundos; Que
somente os três (o depoente, o Sd PENA e o Sd Edilson) ficaram no
local porque o ofendido estava reclamando de dores e os demais
correram; QUE a prática do pacote era comum para comemorar um
aniversário ou engajamento; QUE já presenciou vários pacotes
acontecerem, que era comum para comemorar algum fato e já
recebeu um no seu aniversário; QUE não correu porque o intuito
não era machucar e sim comemorar o engajamento e como
perceberam que havia inchado o supercílio ficaram para prestar
socorro; QUE era amigo dele, ofendido, eram do mesmo pelotão, e foi
ao hospital visitálo para saber como ele estava; QUE acha não ter
prejudicado reengajamento dele, pois ele ficou mais um ano, ficou
afastado, fez cirurgia e voltou para o Batalhão; QUE o ofendido não
foi arrastado ao alojamento, mas que foi puxado, porém não lembra
por quem; que o Sd Railton estava junto com eles no pacote; QUE os
SD PENA, SD EDILSON e SD SAMUEL desferiram chutes contra o
SD CARMO; QUE não foi coagido ou induzido a prestar qualquer
depoimento; QUE seu depoimento foi livre espontâneo na ocasião do
auto de prisão em flagrante; QUE o ofendido estava agarrado na
pilastra; QUE todos o chamaram, ele soltou e caminhou para dentro
do alojamento; QUE ele estava segurando a pilastra, por que de
início, ele não queria ir; Que tinham várias pessoas chamando o Sd
CARMO; QUE naquele momento o ofendido estava sorrindo levando
na brincadeira e que em nenhum momento ele pediu para parar e para
não mexer com ele; Que disse que ajudou a puxar o militar para o
alojamento no sentido de chama-lo para lá, mas não de forma bruta;
QUE confirma ter desferido chutes sobre o SD CARMO, após terem
colocado o colchão por cima dele, juntamente com os outros soldados;
QUE depois do ocorrido foi visitá-lo internado e que já conversou com
ele outras vezes pela cidade; QUE não leu o depoimento só foi
anotado e assinado; QUE o SD SAMUEL após o pacote retornou se
identificou e foi buscar o gelo, tentando ajudar" (Evento 164, vídeos
8 e 9, da APM). (Grifos nossos.)
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. O ex-Soldado EDILSON SOUSA DA SILVA, em sede de
depoimento judicial também confirmou a conduta perpetrada pelo Apelante,
ora recorrente no evento que culminou com as ofensas físicas ao SD CARMO:
"[...] QUE estava no interior da Companhia quando ouviu vários
soldados da fazendo uma comemoração com o SD CARMO; QUE não
conseguiu chegar ao chão devido serem bastante pessoas e o evento
ser muito rápido; QUE quando as pessoas perceberam o hematoma,
todo mundo correu, ficando somente O SD JOÃO MARCOS, SD
PENA E O SD EDILSON para prestar o socorro; QUE veio o
Subtenente e o Cabo de Dia para chamar a enfermaria e prestar o
socorro que ele estava precisando; QUE não desferiu nenhum soco ou
chute no colchão, porque eram muitas pessoas envolvidas e ser muito
rápido, não teve como chegar; QUE aproximadamente de 15 a 18
pessoas participaram do ato; QUE ninguém utilizou de nenhum objeto
para realizar o pacote; QUE não recorda se alguém arrastou ou puxou
o SD Carmo para área onde foram colocados os colchões em cima
dele; QUE ao chegar ao local, já tinha alguém embaixo dos colchões,
mas não recorda se era realmente ele, quando viu já tinha muitos
militares em volta; QUE só percebeu quem era quando foram tirado
os colchões; QUE aí viu uma lesão no supercílio dele, um hematoma;
QUE não lembra de mais alguém que tenha participado do pacote;
QUE recorda do militares o SD Lucas Pena, SD João Marcos e SD
Samuel de terem participado do pacote e prestado o socorro; QUE o
SD Samuel foi buscar o gelo e o SD Pena foi a enfermaria chamar a
ambulância; QUE os demais militares correram quando presenciaram
que o SD Carmo estava com hematoma, QUE eles ficaram no local
para prestar socorro; QUE o pacote era comum acontecer não
somente na 3ª Companhia, mas nas demais; QUE o pacote ocorre em
data de aniversário, em comemoração ao engajamento e em
promoção de soldado a cabo; QUE era bem comum de acontecer o
pacote; QUE já recebeu o pacote no dia de seu aniversário; QUE
houve consentimento da vítima e não se recusou à entrar no
alojamento, entrou por consentimento próprio dele; QUE o SD
CARMO participou em outras oportunidades dando pacote em outros
militares; QUE não lembra de ter visto o SD CARMO participado do
pacote que recebeu no seu aniversário porque eram muitas pessoas e
não dava para ver porque estava debaixo do colchão [...]" (Evento
164, vídeos 9 e 10, da APM). (Grifos nossos.)
19. Destarte, a autoria e a materialidade são incontestes, máxime por
evidência notória da confissão extrajudicial e judicial coadunada com as provas
testemunhais e documentais em ambas as fases processuais. Nessa trilha, no que se
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

refere à autoria e à materialidade delitiva em relação ao apelante SAMUEL, acertada
foi à decisão a quo, que as reconheceu em simetria com o plexo probatório dos
autos.
20. Dentro desse contexto, bem pontuou o Parquet, nestes termos:
“[...] Além da materialidade delitiva inconteste, o próprio apelante
SAMUEL confessou em Juízo a participação no ‘trote/pacote’ naquele
dia, desferindo chutes e pontapés no ofendido HILDESSANDRO
CARMO, ou seja, resta também devidamente comprovada à autoria
delitiva
(fls.
8/12,
sentença),
o
que
rechaça
a
tese
de
ausência/insuficiência de provas da autoria delitiva, como arguido
pela DPU em seu arrazoado.
Também sem nenhuma razão a DPU em sua alegação de ocorrência
lesão corporal leve, ante a inexistência de deformidade duradoura, ao
argumento de falta de exame médico complementar, porquanto a prova
pericial é clara ao concluir que o Ofendido teve lesão corporal de
natureza grave, consistente em fratura do terço médio da clavícula, o
que ocasionou o afastamento de suas ocupações habituais por mais de
30 (trinta) dias [...]” (Evento 7).
21. Ao contrário do alegado pela Defesa de SAMUEL, as provas
documental e testemunhal da acusação, de forma inconteste, apontaram a condição
ilesa do caráter volitivo e intelectivo do apelante/apelado no momento da conduta
perpetrada, escorreita, nesse quadrante, a Sentença guerreada que proferiu o édito
condenatório. Vejamos trechos correlatos:
“[...] Trata-se de Ação Penal Militar proposta contra os então militares
Soldados RAILTON PAULO DA SILVA, SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA, MICHAEL GOMES LIMA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO
MARCOS DA COSTA CARDOSO, EDILSON SOUSA DA SILVA, os
quais, segundo a denúncia, no dia 18/02/2019, teriam dado um
‘pacote’ no Ofendido Sd Carmo, no interior do alojamento de Cabos e
soldados da 3ª Companhia do 51º BIS, em Altamira-PA, ou seja, uma
espécie de ‘brincadeira’ consistente em colocar colchões em cima da
vítima, deferindo-lhe, em seguida, socos e pontapés.
O ‘pacote’ citado provocou lesão corporal de natureza grave no
ofendido descrita nos laudos médicos constantes nos Eventos 48-2, fls.
1/18, e 73-2, consistente em ‘Desalinhamento em região clavicular
direita com dor intensa a palpação superficial’ (‘fratura do terço
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

médio da clavícula direita’) e ‘hematoma em supercílio direito de
aproximadamente 2 centímetros’, que resultou em incapacidade para
suas ocupações habituais por mais de 30 dias.
Há, portanto, prova cabal, pericial e documental, nos autos da
materialidade do fato lesão corporal: o auto de exame de corpo de
delito (lesão corporal) realizado em 18/02/2019, dia do fato (ev. 48,
doc. 2, dos autos do APF 7000042-27.2019.7.08.0008) e o Laudo de
Exame de Corpo de Delito Indireto realizado em 12/09/2019, além de
diversos documentos médicos e atas de inspeção de saúde do Ofendido
(ev. 48, doc.2).
O resultado das agressões ao ex-militar HILDESSANDRO CARMO
LOPES, como dito, foi uma fratura do terço médio da clavícula direita,
além de uma lesão no supercílio. A lesão na clavícula direita fez com
que o ofendido ficasse afastado de suas ocupações habituais por mais
de 30 (trinta) dias, conforme os laudos médicos e inspeções de saúde
(APF nº 7000042-27.2019.7.08.0008, evento 48, documento 2, fls.1-10
e evento 73, documento 3), caracterizando a gravidade da lesão.
O ofício do ev. 73, doc. 1, esclarece que o Ofendido ficou afastando de
suas ocupações habituais, em virtude da lesão corporal sofrida,
durante o período compreendido entre 01/03/2019 a 10/06/2019, ou
seja, por mais de 03 meses.
Como dito, está plenamente provada nos autos à materialidade delitiva
consistente na ofensa à integridade corporal do Ofendido
caracterizadora do delito de lesão corporal, de natureza grave, visto
que permaneceu afastado de suas atividades habituais laborais por
mais de 30 dias.
[...] Em alegações escritas, a Defesa do ex-Soldado SAMUEL DA
SILVA OLIVEIRA sustentou que são insuficientes as provas quanto à
autoria. O acusado declarou em seu interrogatório na fase inquisitória
que sua única participação no fato foi de levar o colchão para perto
dos militares agressores, e que não desferiu qualquer golpe contra o
militar [...]. Das provas produzidas, consta-se que tem razão a Defesa
ao afirmar que o acusado não agiu com dolo de ofender a integridade
física da vítima. Ou seja, não quis realizar tal fato ou participar da
prática do ato lesivo. O resultado foi produzido a título de culpa
consciente.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À primeira vista, poder-se-ia pensar que o Sd SAMUEL assumiu o
risco de produzir o resultado, o que caracterizaria o dolo eventual.
Todavia, não se pode afirmar que tal acusado tenha, na ocasião,
tolerado a ocorrência das lesões no ofendido. No caso concreto, havia
previsibilidade da ocorrência do resultado típico e antijurídico,
conclusão que se corrobora com a sua afirmação de que pretendia
apenas celebrar o engajamento do Ofendido desferindo pontapés no
militar por cima do colchão.
O acusado admitiu, no APF e em juízo, ter desferido pontapés no
colchão que estava sobre o ofendido; que essa ação do acusado
ocorreu em um contexto de comemoração do engajamento do ofendido
Sd Carmo; que os colchões foram jogados em cima da vítima
exatamente para que não houvesse lesões nessa pessoa que sofria o
'pacote'; que não havia animosidade entre acusado e ofendido, ao
contrário, eram companheiros; que, diversamente de outros militares
que se evadiram do local após o fato, o acusado foi informar o fato ao
Cabo de dia (como dito no APF) e permaneceu no local para prestar
socorro.
Todos esses fatores, especialmente a sobreposição de colchões em cima
da vítima do 'pacote', como forma de amenizar o impacto dos socos e
pontapés, de forma a não provocar alguma lesão corporal, são
indicativos que é mais adequada ao caso a caracterização da conduta
como culposa, isto é, sem intenção de lesionar, o que importa em uma
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa,
nos termos do art. 210 do Código castrense.
Com efeito, ficou demonstrado que os acusados não tiveram o cuidado
devido ao praticar o ‘pacote’ no Ofendido. O que era para ser uma
‘brincadeira’, ainda que possa ser qualificada como inapropriada,
ainda mais dentro de uma unidade militar, resultou em ofensa à
integridade física da vítima porque um ou mais dos coautores do ato
empregou força desmedida ao golpear o colchão que estava sobre a
vítima, sendo previsível ao homem médio que tal proceder poderia
provar alguma lesão na vítima do pacote. Essa conduta excessiva
provocou (nexo causal) um resultado, qual seja, a fratura da clavícula
da vítima. Há conexão entre o desvalor da ação e o desvalor do
resultado consistente na lesão corporal da vítima.
A desclassificação para o delito de lesão corporal culposa por ocasião
do julgamento é autorizada legalmente e jurisprudencialmente,
considerando que a pena prevista para o delito culposo (detenção, de
02 meses a 01 ano, cf o art. 210) é inferior àquela do delito doloso
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(reclusão, de 01 até 05 anos, cf § 1º do art. 209), conforme art.437,
‘a’, do CPPM (O Conselho de Justiça poderá: a) dar ao ato definição
jurídica diversa da que constar na denúncia...) e Enunciado nº 5 da
Súmula do E. Superior Tribunal Militar (‘A desclassificação de crime
capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe
em beneficio para o réu e conste da matéria fática.’).
[...]” (Evento 1. doc. 1).
22. Nesse jaez, evidencia-se a coerência das provas testemunhais
associadas ao conjunto documental probatório, ratificados durante a fase
inquisitorial e colhidas em Juízo, com as quais se tipificou a conduta na ação
delitiva.
23. A conduta em análise é típica, ilícita e culpável. O recorrente,
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do
fato e lhe era exigível inexcedível conduta diversa, não existindo qualquer
excludente, seja de ilicitude ou de culpabilidade. Porquanto, não assiste razão à
Defesa no tocante a responsabilidade penal do apelante/apelado, ex-militar, em
comento.
III – RECURSO MPM – TIPICIDADE: LESÃO CORPORAL CULPOSA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
24. Nas razões recursais acusatórias, no mérito, o MPM pugnou pela
reforma da Sentença absolutória para condenar os ex-Soldados RAILTON PAULO
DA SILVA e MICHAEL GOMES LIMA. Para tanto, alegou existência de prova
suficiente constante nos autos para a comprovação da autoria dos réus absolvidos.
Ainda requereu a manutenção da condenação dos apelados SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e
EDILSON SOUSA DA SILVA, porém, com reforma da Decisão do Juízo de origem
que desclassificou para o tipo culposo, art. 210 do CPM, para condená-los pela
conduta dolosa, prevista no art. 209, §1º, c/c o art. 53 do CPM (Lesão corporal
dolosa grave praticada em coautoria), nos termos da peça vestibular acusatória.
Sustentando, ainda, que:
“[...] A culpa consciente não cabe no presente caso, pois quem pratica
trote, com socos e pontapés, na forma descrita na denúncia, age com
consciência e vontade de agredir, pelo que não há que se falar que
houve falta de cautela. Da mesma forma, os apelados tinham previsão
que, socando e dando pontapés no ofendido, o resultado lesivo podia
acontecer. O que se esperar de quem chuta e soca outra pessoa, com
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

força de lhe causar fratura na clavícula e diversos hematomas na face
e em outras partes do corpo? Que isso nada cause? Culpa consciente,
decididamente, não é, mas dolo eventual [...]” (Evento 1, doc. 2).
25. Quanto à pretensão acusatória de reforma da Sentença absolutória
para condenar os ex-Soldados RAILTON PAULO DA SILVA e MICHAEL GOMES
LIMA pelo crime de lesão corporal dolosa, esses dois apelados, ora nominados não
recorreram da Sentença. Em que pese terem admitido suas respectivas participações
nas agressões ao ofendido, por ocasião do APF, no dia 18 de fevereiro de 2019, não
houve nenhuma corroboração probatória produzida sob o manto do contraditório
judicial que possibilitasse ratificar suas confissões na fase extrajudicial, restando tais
depoimentos isolados dos autos.
25.2. O ofendido, HILDESSANDRO CARMO LOPES, por não ter
sido localizad,o não foi ouvido em juízo. A testemunha da acusação, o Soldado
LEONARDO DINIZ FOGAÇO, apesar de ter presenciado quase toda a dinâmica do
cenário delitivo não foi localizada, razão porque foi dispensada sua oitiva pelo
próprio órgão acusador (eventos 125 e 131 da APM). As outras duas testemunhas da
acusação, o ex - Cabo WALLISON SALLES XAVIER, que foi junto com o
Subtenente MAURÍCIO DA SILVA MARQUES CHAVES ao alojamento, após o
ocorrido, ocasião em que teria chamado a ambulância para prestar socorro não
presenciaram o fato não sabendo informar quem participou das agressões. Os outros
acusados não mencionaram em juízo a participação dos apelados RAILTON e
MICHAEL.
25.3. MICHAEL GOMES LIMA, por não ter sido localizado, teve
decretada sua revelia e não foi interrogado na instrução criminal. Em juízo
RAILTON PAULO DA SILVA, interrogado como acusado, negou autoria ou
participação nos fatos, respondendo (evento 164, vídeo 02 e 03, da APM):
"QUE não aplicou nenhuma agressão no Ofendido; QUE fazia parte
da 3ª Companhia de Fuzileiros de Selva do 51º Batalhão de Infantaria
de Selva; QUE não estava no local onde aconteceu o pacote; que não
viu o fato e QUE não ficou sabendo de nenhuma situação dessa; QUE
não estava no horário que deram o pacote nele; QUE no horário das
16h30 não estava no alojamento e sim no corredor do lado de fora do
alojamento; QUE não viu levarem o Soldado CARMO ao alojamento;
QUE não ouviu nenhum barulho vindo do alojamento; QUE estava na
área do corredor, fora do alojamento, indo à formatura; QUE não
sabe o motivo do seu nome está relacionado na denúncia; QUE não
conhece as testemunhas que prestaram depoimento e que não tem nada
a alegar contra elas; QUE conhecia o Soldado CARMO somente ali da
3ª Companhia; QUE não sabe se há câmeras próximo ao alojamento
de cabos e soldados; QUE não sabe informar se o Soldado CARMO
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusou-lhe de ter dado pacote; QUE esclarece que estava próximo ao
corredor do alojamento; QUE ficou pouco tempo neste local; QUE
estava em movimento andando e saindo do alojamento passando
próximo ao banheiro, e indo para fora, na avenida para formatura;
QUE a formatura era para todos da 3º companhia, pois era o
encerramento do dia; QUE não tinha ninguém consigo indo para
formatura; que ninguém o viu neste momento pelo que acha; QUE as
16h00 do dia do fato estava no banheiro fazendo necessidades; QUE
saiu para um corredor grande que passa em frente ao alojamento dos
soldados antigos, onde recruta não entra; QUE, às 17h00, estava na
área em uma escada sentado esperando o chamado da formatura;
QUE anteriormente estava na limpeza das instalações e que não sabe
informar se alguém teria lhe avistado; QUE acha que o Soldado
LEONARDO DINIZ FOGAÇO estava de plantão na hora do
alojamento; QUE o militar de plantão fica verificando as instalações
fazendo a segurança; QUE o dever do plantão de alojamento é
observar e zelar pela utilização adequada do interior do alojamento
pelos seus ocupantes; QUE, no dia, lembra do Soldado LEONARDO
DINIZ FOGAÇO de plantão ao alojamento, mas não sabe informar o
horário; QUE não viu o Soldado LEONARDO DINIZ FOGAÇO nos
horários de 16:30 e 17h00 nos locais por onde passou próximo ao
alojamento; QUE não é uma das pessoas que arrastou o Soldado
CARMO para dentro do alojamento; QUE não teve nenhum contato ou
conversou com o Soldado HILDESANDRO CARMO LOPES".
26. Por tais razões, acertada a Decisão de piso que absolveu os
apelados os ex-Soldados, RAILTON PAULO DA SILVA e MICHAEL GOMES
LIMA. Portanto, mantida a Sentença absolutória quanto aos réus ora citados,
posto que:
Art. 297 CPPM. “O juiz formará convicção pela livre apreciação do
conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada
prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre
elas há compatibilidade e concordância”. (Grifo nosso.)
“Art. 155 do CPP. o juiz formará sua convicção pela livre apreciação
da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação”. (Grifo nosso)
26.1. Calha destacar, nesse diapasão, que esta Corte Castrense legitima
a redação do preceito inserido no caderno adjetivo comum em relação à apreciação
das provas produzidas necessariamente em corroboração ao contraditório judicial,
inclusive com julgado recente, in verbis:
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MOEDA
FALSA. ART. 289, § 1º, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE
ASSENTES NO ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DA PROVA
PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. CONFLUÊNCIA DE
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA FASE INTRA PROCESSUAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. PROVIMENTO DO APELO
REVISIONAL DO MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CASSAÇÃO.
RECURSO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Segundo interpretação
do art. 155 do Código de Processo Penal, as provas angariadas ao
longo do Inquérito Policial Militar podem servir de supedâneo para o
Conselho julgador cristalizar a responsabilidade penal do réu, desde
que corroboradas por outros elementos de convicção havidos no
curso da instrução criminal [...]. Unanimidade”. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000568-35.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data
de Julgamento: 20/04/2023.) (Grifos nossos.)
26.2. Por oportuno, vejamos o trecho correspondente na sentença:
“[...] Controverte-se, entretanto, sobre a autoria e outras teses
defensivas. Passemos analisar, individualmente, a conduta de cada um
dos acusados à luz das provas produzidas nos autos do processo, bem
como as teses defensivas.
[...] Assim, a prova produzida em Juízo é a que se destina a formar o
convencimento judicial. Elementos colhidos na fase pré-processual,
com as ressalvas acima mencionadas, têm força probatória relativa e
não servem, isoladamente, para sustentar uma condenação.
A Defesa do ex-Soldado RAILTON PAULO DA SILVA, por sua vez,
sustenta que não existem provas suficientes acerca da autoria da
infração imputada ao acusado. Citando o depoimento dos corréus
SAMUEL, PENA e JOÃO MARCOS, argumenta que não ficou
comprovado que o Réu RAILTON PAULO DA SILVA, arrastou a
vítima, ou praticou qualquer tipo de agressão.
Após o fim da instrução processual, constata-se que a pretensão
condenatória é improcedente em relação a esse acusado, visto que
não foram produzidas provas suficientes ao longo da instrução
processual para afirmar com certeza a autoria delitiva. Veja-se que as
duas testemunhas inquiridas em Juízo Subtenente MAURÍCIO DA
SILVA MARQUES CHAVES e Cabo WALLISON SALLES XAVIER
não presenciaram o fato e, por isso, nada souberam falar sobre a
autoria delitiva.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, nenhum dos cinco acusados interrogados em Juízo relatou
que o ex-Sd RAILTON participou dos fatos mencionados na
denúncia. A Defesa destaca, nesse sentido, os depoimentos em juízo
dos corréus SAMUEL, PENA e JOÃO MARCOS, os quais admitiram
ter participado do fato e não mencionaram o acusado RAILTON.
Nem o Ofendido, quando ouvido nos autos do APF (ev. 48, doc. 3),
citou o nome do acusado como tendo participado, de alguma
maneira, do fato. Na ocasião, o Ofendido mencionou apenas que ‘o
então Sd EDILSON SOUSA DA SILVA, o então Sd JOÃO MARCOS
DA COSTA CARDSO e outro militar, o qual não se recorda, o
arrastaram para dentro do alojamento, arremessaram um colchão
por cima do militar ofendido e iniciaram as agressões’. Em juízo,
apesar de intimado por telefone e não localizado em seu endereço, o
Ofendido não compareceu, tendo sido dispensado.
O r. do MPM sustenta o pedido condenatório e a suposta prova da
coautoria nos depoimentos prestados no APF e que não foram
confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório, sendo elementos
de informação insuficientes para afirmar, com certeza, a coautoria do
ex-Sd RAILTON. Segundo o r. do MPM, a presença e colaboração do
ex-Sd RAILTON nas agressões foram confirmadas nos relatos de
LEONARDO DINIZ FOGAÇO e JOÃO MARCOS DA COSTA
CARDOSO. Contudo, como acima visto, o acusado JOÃO MARCOS
não soube informar em juízo quem levou a vítima para o alojamento
e a testemunha LEONARDO DINIZ, que constava do rol ministerial,
não pôde confirmar o seu testemunho em Juízo, pois não foi
localizada para ser inquirida como testemunha compromissada e, por
isso, foi dispensada.
Sabe-se que a confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo,
mostra-se hábil para alicerçar o decreto condenatório, quando em
consonância com outros elementos probatórios produzidos nos autos
em juízo. Contudo, inexistem nos presentes autos outros elementos de
prova a embasar o decreto condenatório.
Neste passo, forçoso é concluirmos, devido à escassez de provas, que
há fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva, sendo correta a
aplicação, no caso em análise, do princípio in dubio pro reo, impondo-
se a absolvição do acusado, com fundamento na alínea ‘e’ do art. 439
do CPPM, em razão da insuficiência de provas para condenação.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Em alegações escritas, a Defesa do ex-Soldado MICHAEL
GOMES LIMA aduziu, no mérito, que não há provas quanto à autoria
do fato e, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para lesão
corporal culposa, pois não houve dolo. Ademais, defende que a lesão
corporal foi leve e que não houve deformidade duradoura comprovada
por exame pericial complementar. Em caso de condenação, sustentou
as que as circunstâncias judiciais e legais são amplamente favoráveis,
indicando que a pena deve ser mínima.
Com razão a Defesa, não havendo provas suficientes para condenação
deste acusado. Embora tenha admitido no APF que participou do
‘pacote’, desferindo ‘pisões’ nos colchões que estavam por cima do
ofendido, essa declaração restou isolada nos autos, não sendo
corroborada por nenhuma prova produzida em juízo sob o manto do
contraditório.
Com efeito, o Ofendido não prestou depoimento em juízo e nos autos
do APF não citou o nome do acusado MICHAEL. No curso da
instrução processual, nenhum dos corréus mencionou o nome do
acusado como tendo participado do fato. A única menção ao acusado
ocorreu no depoimento prestado no APF pelo Soldado LEONARDO
DINIZ FOGAÇO, mas essa testemunha não foi localizada para ser
inquirida em juízo sob compromisso de dizer a verdade, de forma que
esse indício é isolado e insuficiente para condenação.
Neste passo, forçoso é concluirmos, devido à escassez de provas, que
há fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva, sendo correta a
aplicação, no caso em análise, do princípio in dubio pro reo, impondo-
se a absolvição do acusado, com fundamento na alínea ‘e’ do art. 439
do CPPM, em razão da insuficiência de provas para condenação [...]”
(Evento 1, doc. 1). (Grifos nossos.)
26.3. Em paralelo, o apelado MICHAEL GOMES LIMA, por não
ter sido localizado (Eventos 14, doc. 7, 42 e 68, da APM), foi citado e intimado
por edital (Eventos 84, 85, 151 e 156 da APM), razão pela qual foi decretada sua
revelia em audiência realizada no dia 19/5/2021 (Evento 121, vídeo 1 e Evento
163 da APM).
26.4. Nesse contexto, como já sustentei em outros julgados, é
importante relembrar que o art. 292 do CPPM, que autoriza o prosseguimento do
feito à revelia do acusado, está dotado de plena eficácia, porém só se aplica aos
casos em que o réu, citado pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos
do processo sem justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se
inevitável a invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26.5. No entanto, deixei de suscitar, de ofício, a preliminar de nulidade
da Sentença em relação ao recorrido MICHAEL. A despeito de a situação jurídica
comportar a aplicação do art. 366 do CPP, com a determinação da suspensão do
processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente
anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial,
mantem-se a absolvição do nominado apelado pelos próprios e jurídicos
fundamentos da Sentença defrontada, motivos pelos quais se configuraria
incongruente e contraditório a suscitação de ofício de tal preliminar, malferindo a
congruência lógico-jurídica.
27. Em continuidade a análise das pretensões recursais acusatórias, em
específico o pedido de condenação dos apelados SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA,
LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON
SOUSA DA SILVA, porém com reforma da Decisão de piso, para condená-los pela
conduta dolosa, prevista no art. 209, §1º c/c o art. 53 do CPM, não assiste razão a
pretensão recursal acusatória.
27.1. Antes de adentrar na questão jurídica entalhada na análise
da subsunção ao art. art. 209, §1º, do CPM, insta delinear, em súmula, as
responsabilidades penais dos apelados, ressaltando que, em relação ao apelado
SAMUEL, a conduta e respectiva responsabilidade penal foram analisadas no
Título anterior deste Voto.
28. Nesse turno, inicialmente destaca-se o depoimento em Juízo do ex-
Cabo WALLISON SALLES XAVIER o qual afirmou que foi junto com o
Subtenente MAURÍCIO DA SILVA MARQUES CHAVES ao alojamento, após o
ocorrido, ocasião em que teria chamado a ambulância para prestar socorro e que,
posteriormente, conversou com os acusados EDILSON SOUSA DA SILVA e JOÃO
MARCOS DA COSTA CARDOSO, momento em que estes lhe disseram que
participaram das lesões ao ofendido. Vejamos o teor:
Cabo WALLISON SALLES XAVIER, testemunha arrolada pelo
MPM: "QUE no dia do acontecido estava com o Subtenente Silva
Marques; QUE não chegou a presenciar o ato; QUE estava na
função de auxiliar ao Subtenente Silva Marques; QUE informaram ao
Subtenente Silva Marques o ocorrido e pediram para que ele fosse lá,
no alojamento da 3º Companhia; QUE ele pediu para que fosse com
ele; QUE chegando lá, o Subtenente pediu para que chamasse alguém
da enfermaria para poder fazer as medidas necessárias; QUE levaram
na ambulância e colocaram o soldado no carro e o levaram à
enfermaria; QUE conversou, após o ocorrido, com alguns dos
acusados, SD Edilson e o SD João Marcos; QUE perguntou a eles se
de fato tinham feito ato; QUE o SD Edilson respondeu sim, mas que
foi uma brincadeira, e que não citou o nome dos envolvidos; QUE
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não contaram como ocorreu o fato; QUE não tinha afinidade com os
outros militares que participaram do ato e que o SD Edilson não
relatou se havia outros envolvidos no ocorrido; QUE nunca
presenciou colegas realizarem esse tipo de brincadeira". (Evento 121,
vídeos 6 a 8, da APM.) (Grifos nossos.)
29. O apelado ex-Soldado LUCAS PENA VIEL, interrogado em
Juízo como acusado, confessou sua participação no “Trote” e apontou a
participação dos outros apelados, SD EDILSON e SD JOÃO MARCOS:
"QUE era soldado recruta e participou do pacote no alojamento da 3ª
Companhia no SD CARMO; QUE não sabe quem o puxou para
dentro do alojamento e se houve esse puxão, que chegou ao local e já
estava o colchão lá; que estava somente o SD JOÃO MARCOS, SD
EDILSON e ele, depoente, quando aconteceu, QUE ficaram para
prestar socorro ao perceberem que ele estava ferido; QUE havia
outras pessoas no local e quando viram que estava ferido saíram
correndo; QUE naquele momento chegou o Subtenente; QUE disse pra
o depoente ir à enfermaria chamar a ambulância; QUE ao chegar à
enfermaria o SD JOÃO MARCOS e o SD EDILSON estavam na
área de formatura; que chegou se apresentou e disse que participou
do pacote; QUE se lembra de somente de ter chutado o colchão que
estava por cima dele; QUE não foi utilizado outro tipo de objeto para
bater; QUE era pra ser uma comemoração pelo engajamento do Sd
Carmo, mas aconteceu esta fatalidade; QUE era comum esse tipo de
pacote nessas situações; que não sofreu nem participou de outros
pacotes; que nunca havia sido processado; QUE não tem nada
alegar contra as testemunhas que estiveram no processo; QUE foi
bem rápido o fato do pacote; QUE assim que o colchão saiu de cima
percebeu-se que ele estava machucado, QUE o ofendido disse que
estava sentido dor e foi nesta hora que o Subtenente chegou com o
cabo de dia; QUE ele não mencionou onde era a dor que estava
sentindo; que no momento não deu pra ver fratura na clavícula;
QUE dava pra ver o supercílio inchado; QUE acredita que o SD
JOÃO MARCOS, SD EDILSON participaram do pacote, pois eles
estavam lá para prestar socorro; o que não sabe precisar exatamente a
quantidade de militares que participaram do pacote, mas eram mais de
10, uns 15/16 militares; QUE não correram, pois ele era seu amigo e
ficaram para prestar socorro; QUE após o ocorrido foram conversar
com SD CARMO no hospital; QUE não houve uma combinação para
comemorar o engajamento do SD CARMO por meio do pacote; QUE
quando chegou ao alojamento o. Colchão já estava por cima do Sd
CARMO e logo depois começou o alvoroço quanto chegou mais gente;
QUE presenciou vários pacotes acontecer; QUE o pacote é um evento
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

barulhento e quem está passando ao lado do alojamento pode ouvir;
QUE no auto de prisão em flagrante não houve coação ou indução a
resposta durante depoimento; QUE não recorda se leu o termo de
depoimento antes de assiná-lo; QUE o relatado no depoimento do
flagrante é uma imagem bem mais clara, devido ser mais recente;
QUE não recorda se o SD CARMO estava segurando na pilastra ao
lado de fora e foi arrastado para dentro ou se foi andando ao
alojamento" (Evento 164, vídeos 6 e 7, da APM). (Grifos nossos.)
30. Em sentido convergente, o apelado ex-Soldado JOÃO MARCOS
DA COSTA CARDOSO, interrogado em Juízo como acusado, confessou sua
participação no “Trote” e a participação dos apelados SD PENA e SD
EDILSON:
"QUE estava na frente do alojamento; QUE não sabe informar quem
puxou o SD CARMO para dentro do alojamento, porque tinha várias
pessoas na frente; Que queriam comemorar o engajamento do SD
CARMO; que o Sd Carmo estava sorrindo no momento; QUE em
nenhum momento o ofendido foi arrastado para dentro do alojamento
por alguém; QUE ele foi voluntariamente ao alojamento; QUE
aproximadamente 18 a 20 pessoas participaram do pacote; QUE não
sabe dizer quem participou porque foi rápido, durou uns 4 ou 5
segundos; Que somente os três (o depoente, o Sd PENA e o Sd
Edilson) ficaram no local porque o ofendido estava reclamando de
dores e os demais correram; QUE a prática do pacote era comum
para comemorar um aniversário ou engajamento; QUE já
presenciou vários pacotes acontecerem, que era comum para
comemorar algum fato e já recebeu um no seu aniversário; QUE não
correu porque o intuito não era machucar e sim comemorar o
engajamento e como perceberam que havia inchado o supercílio
ficaram para prestar socorro; QUE era amigo dele, ofendido, eram
do mesmo pelotão, e foi ao hospital visitálo para saber como ele
estava; QUE acha não ter prejudicado reengajamento dele, pois ele
ficou mais um ano, ficou afastado, fez cirurgia e voltou para o
Batalhão; QUE o ofendido não foi arrastado ao alojamento, mas que
foi puxado, porém não lembra por quem; que o Sd Railton estava junto
com eles no pacote; QUE os SD PENA, SD EDILSON e SD
SAMUEL desferiram chutes contra o SD CARMO; QUE não foi
coagido ou induzido a prestar qualquer depoimento; QUE seu
depoimento foi livre espontâneo na ocasião do auto de prisão em
flagrante; QUE o ofendido estava agarrado na pilastra; QUE todos o
chamaram, ele soltou e caminhou para dentro do alojamento; QUE ele
estava segurando a pilastra, por que de início, ele não queria ir; Que
inham várias pessoas chamando o Sd CARMO; QUE naquele
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

momento o ofendido estava sorrindo levando na brincadeira e que
em nenhum momento ele pediu para parar e para não mexer com
ele; Que disse que ajudou a puxar o militar para o alojamento no
sentido de chama-lo para lá, mas não de forma bruta; QUE confirma
ter desferido chutes sobre o SD CARMO, após terem colocado o
colchão por cima dele, juntamente com os outros soldados; QUE
depois do ocorrido foi visitá-lo internado e que já conversou com ele
outras vezes pela cidade; QUE não leu o depoimento só foi anotado e
assinado; QUE o SD SAMUEL após o pacote retornou se identificou
e foi buscar o gelo, tentando ajudar" (Evento 164, vídeos 8 e 9, da
APM). (Grifos nossos.)
31. O apelado, o ex-Soldado EDILSON SOUSA DA SILVA, em sede
de depoimento judicial, apontou as participações perpetradas no evento que
culminou com as ofensas físicas ao SD CARMO:
"[...] QUE estava no interior da Companhia quando ouviu vários
soldados da fazendo uma comemoração com o SD CARMO; QUE
não conseguiu chegar ao chão devido serem bastante pessoas e o
evento ser muito rápido; QUE quando as pessoas perceberam o
hematoma, todo mundo correu, ficando somente O SD JOÃO
MARCOS, SD PENA E O SD EDILSON para prestar o socorro;
QUE veio o Subtenente e o Cabo de Dia para chamar a enfermaria e
prestar o socorro que ele estava precisando; QUE não desferiu
nenhum soco ou chute no colchão, porque eram muitas pessoas
envolvidas e ser muito rápido, não teve como chegar; QUE
aproximadamente de 15 a 18 pessoas participaram do ato; QUE
ninguém utilizou de nenhum objeto para realizar o pacote; QUE não
recorda se alguém arrastou ou puxou o SD Carmo para área onde
foram colocados os colchões em cima dele; QUE ao chegar ao local,
já tinha alguém embaixo dos colchões, mas não recorda se era
realmente ele, quando viu já tinha muitos militares em volta; QUE só
percebeu quem era quando foram tirado os colchões; QUE aí viu uma
lesão no supercílio dele, um hematoma; QUE não lembra de mais
alguém que tenha participado do pacote; QUE recorda do militares o
SD Lucas Pena, SD João Marcos e SD Samuel de terem participado
do pacote e prestado o socorro; QUE o SD Samuel foi buscar o gelo e
o SD Pena foi a enfermaria chamar a ambulância; QUE os demais
militares correram quando presenciaram que o SD Carmo estava com
hematoma, QUE eles ficaram no local para prestar socorro; QUE o
pacote era comum acontecer não somente na 3ª Companhia, mas nas
demais; QUE o pacote ocorre em data de aniversário, em
comemoração ao engajamento e em promoção de soldado a cabo;
QUE era bem comum de acontecer o pacote; QUE já recebeu o
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pacote no dia de seu aniversário; QUE houve consentimento da
vítima e não se recusou à entrar no alojamento, entrou por
consentimento próprio dele; QUE o SD CARMO participou em outras
oportunidades dando pacote em outros militares; QUE não lembra de
ter visto o SD CARMO participado do pacote que recebeu no seu
aniversário porque eram muitas pessoas e não dava para ver porque
estava debaixo do colchão [...]" (Evento 164, vídeos 9 e 10, da APM).
(Grifos nossos.)
32. Portanto, mantem-se as condenações dos apelados LUCAS PENA
VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA
SILVA. Nessa direção vejamos trechos da Sentença:
“[...] Em alegações escritas, a Defesa do ex-Soldado LUCAS PENA
VIEL defendeu que não há provas suficientes de autoria do fato que
provocou a lesão no ofendido e que a participação do acusado foi
mínima. Ademais, caso não se entenda pela absolvição pela falta de
prova de autoria, deve ser feita a desclassificação da lesão grave
dolosa para a lesão culposa, uma vez que em seu depoimento o
acusado informou que não desejava lesionar o ofendido. Por fim,
defende que a lesão praticada é leve, na forma do art. 209, caput ̧ do
CPM, pois os laudos médicos constantes nos Eventos 482, (fls. 1/18, e
73 2) indicaram que não houve deformidade duradora. Na hipótese de
condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal.
Com isso, vê-se que o acusado, desde o APF, admitiu que participou do
‘pacote’, desferindo chutes no colchão que estava sobre o militar
ofendido, esclarecendo que ‘era pra ser uma comemoração pelo
engajamento do Sd Carmo, mas aconteceu esta fatalidade’. Essa
confissão do acusado é corroborada pela declaração dos corréus
JOÃO MARCOS e EDILSON de que estava na cena do crime.
O acusado ex-Soldado JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO, em
Juízo, respondeu (evento 164, vídeo. 08 e 09): ‘QUE os SD PENA, SD
EDILSON e SD SAMUEL desferiram chutes contra o SD CARMO’.
Por sua vez, o acusado ex-Soldado EDILSON SOUSA DA SILVA, em
Juízo, declarou (evento 164, vídeo. 09 e 10): ‘QUE quando as pessoas
perceberam o hematoma, todo mundo correu, ficando somente O SD
JOÃO MARCOS, SD PENA E O SD EDILSON para prestar o
socorro’.
Das provas produzidas, consta-se, conforme a farta fundamentação
jurídica acima mencionada, que o acusado não agiu com dolo de
ofender a integridade física da vítima. Ou seja, não quis realizar tal
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato ou participar da prática do ato lesivo. O resultado foi produzido a
título de culpa consciente, nos termos do art. 33, II, do Código Penal
Militar, visto que o resultado era previsível, mas, supostamente, os
coautores imaginaram, imprudentemente, que não lesionariam a
vítima pelo fato de atingirem o colchão que estava sobre o militar
ofendido, sendo o fato realizado a título de ‘brincadeira’ pelo
engajamento do ofendido.
Em alegações escritas, a Defesa do ex-Soldado JOÃO MARCOS DA
COSTA CARDOSO defendeu, igualmente, a insuficiência de provas
quanto à autoria, requerendo a absolvição nos termos do art. 439, d,
do CPPM; subsidiariamente, em caso de condenação, que seja dada
definição jurídica diversa aos fatos, na forma do art. 437 do CPPM, a
fim de desclassificar o crime imputado na denúncia para o do art. 210,
caput, ou para o do art. 209, caput, e a exclusão do concurso de
agentes, hipótese em que se requer, ainda, a fixação da pena no
mínimo legal.
Com isso, vê-se que o acusado, desde o APF, admitiu que participou do
‘pacote’, desferindo chutes no colchão que estava sobre o militar
ofendido, esclarecendo que ‘o intuito não era machucar e sim
comemorar o engajamento’. Essa confissão do acusado é corroborada
pela declaração dos corréus PENA e EDILSON de que estava na cena
do crime.
O acusado ex-Soldado LUCAS PENA VIEL, em Juízo, respondeu que
(evento 164, vídeo. 06 e 07): ‘QUE acredita que o SD JOÃO
MARCOS, SD EDILSON participaram do pacote, pois eles estavam lá
para prestar socorro’. Por sua vez, o acusado ex-Soldado EDILSON
SOUSA DA SILVA, em Juízo, declarou (evento 164, vídeo. 09 e 10):
‘QUE quando as pessoas perceberam o hematoma, todo mundo
correu, ficando somente O SD JOÃO MARCOS, SD PENA E O SD
EDILSON para prestar o socorro’.
Das provas produzidas, consta-se, conforme a fundamentação jurídica
apresentada acima, que o acusado não agiu com dolo de ofender a
integridade física da vítima. Ou seja, não quis realizar tal fato ou
participar da prática do ato lesivo. O resultado foi produzido a título
de culpa consciente, nos termos do art. 33, II, do Código Penal Militar,
visto que o resultado era previsível, mas os coautores imaginaram,
imprudentemente, que não lesionariam a vítima pelo fato de atingirem
o colchão que estava sobre o militar ofendido, sendo o fato realizado a
título de ‘brincadeira’ pelo engajamento do ofendido.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas, a Defesa do ex-Soldado EDILSON SOUSA DA
SILVA argumentou que o acusado declarou em seu interrogatório na
fase inquisitória que sua única participação na prática, foi de levar o
colchão para perto dos militares agressores, e que não desferiu
qualquer golpe contra o militar; mais de dez pessoas participaram do
‘pacote’, estimando-se uma média de quinze a vinte participantes.
Porém, os demais responsáveis teriam se evadiram ao perceber os
ferimentos da vítima. O acusado e os corréus foram justamente as
pessoas que ficaram para prestar socorro e, por isso, puderam ser
identificados pelo Oficial de Dia. Assim, o mais provável é que os
fugitivos sejam os verdadeiros autores das lesões. Caso não se entenda
pela absolvição pela falta de prova de autoria, deve ser feita a
desclassificação da lesão grave dolosa para a lesão culposa.
‘brincadeira’ era comum entre os colegas de farda. Embora fosse
possível prever que dela resultaria algum tipo de lesão entre os
participantes, EDILSON e os colegas acreditavam que isso não
ocorreria, tampouco desejavam machucar uns aos outros. Prova disso
é que, verificando o ferimento do amigo, EDILSON e os corréus
tentaram prestar-lhe socorro. Dessa forma, a conduta praticada
melhor se amolda ao tipo culposo, na modalidade culpa consciente.
Em acréscimo, defende que caso se entenda pela ocorrência do dolo
na conduta de EDILSON SOUSA DA SILVA, é forçoso reconhecer que
a lesão praticada é leve, na forma do art. 209, caput ̧ do CPM, pois os
laudos médicos constantes nos Eventos 48-2, (fls. 1/18, e 73-2)
indicaram que não houve deformidade duradora. Na hipótese de
condenação, requer a fixação de pena no mínimo legal.
Como se vê, o acusado declarou que não desferiu golpes contra o
ofendido, mas admitiu que estivesse na cena do crime. No APF
declarou que foi quem foi buscar um colchão para colocar em cima da
vítima e, em juízo, declarou, diversamente, que, ‘ao chegar ao local, já
tinha alguém embaixo dos colchões, mas não recorda se era realmente
ele (ofendido)’. Apesar dessa contradição e de não ter havido
confissão, a participação do acusado no fato está provada pelo
depoimento dos corréus PENA e JOÃO MARCOS. Além disso, o
próprio Ofendido, em depoimento no curso do APF, apontou o nome
do acusado como participante das agressões.
Declarou o Ofendido no APF (ev. 48, doc. 3), que: ‘o então Sd
EDILSON SOUSA DA SILVA, o então Sd JOÃO MARCOS DA COSTA
CARDOSO e outro militar (‘o qual não se recorda, o arrastaram para
dentro do alojamento, arremessaram um colchão por cima do militar
ofendido e iniciaram as agressões’.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com isso, ainda que não tido tempo para desferir golpes na vítima,
pois eram muitos militares os participantes do ato, como afirmou em
juízo, pelo fato da caracterização da coautoria todos respondem pelo
mesmo resultado lesivo. O fato de ter ido buscar o colchão por si só
denota a divisão de trabalhos característica da coautoria, pois estava
vinculado subjetivamente aos demais para praticar o ato, participando
da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que tenha
desferido golpes na vítima.
Todavia, ficou evidenciada nos autos a ausência de dolo, conforme
extensa fundamentação jurídica acima mencionada, e que, como dito
pelo acusado ‘que o pacote ocorre em data de aniversário, em
comemoração ao engajamento e em promoção’, isto é, constata-se que
o acusado não agiu com dolo de ofender a integridade física da vítima.
Ou seja, não quis realizar tal fato ou participar da prática do ato
lesivo. O resultado foi produzido a título de culpa consciente, nos
termos do art. 33, II, do Código Penal Militar, visto que o resultado
era previsível, mas os coatores imaginaram, imprudentemente, que não
lesionariam a vítima pelo fato de atingirem o colchão que estava sobre
o militar ofendido, sendo o fato realizado a título de ‘brincadeira’ pelo
engajamento do ofendido [...]” (Evento 1, doc. 1).
33. Entretanto, vale repisar que o MPM requereu a condenação pela
conduta dolosa na figura típica de lesão corporal de natureza grave prevista no art.
209, §1º, do CPM aduzindo que:
“[...] A culpa consciente não cabe no presente caso, pois quem pratica
trote, com socos e pontapés, na forma descrita na denúncia, age com
consciência e vontade de agredir, pelo que não há que se falar que
houve falta de cautela. Da mesma forma, os apelados tinham previsão
que, socando e dando pontapés no ofendido, o resultado lesivo podia
acontecer [...]” (Evento 1, doc. 2).
34. Quanto ao elemento subjetivo, o Magistrado a quo baseou-se nos
depoimentos colhidos, especialmente, em Juízo, os quais, em simetria convergente,
declararam que foram colocados colchões em cima da vítima e que a intenção era,
exclusivamente, a brincadeira em virtude do engajamento do militar ofendido. Há
depoimentos em Juízo também no sentido de que a prática era comum na unidade
militar e que a vítima aceitou ou não resistiu participar da “brincadeira” (Eventos
121 e 164 da APM), razões pelas quais foi adotada, na Decisão combatida pelo
MPM, a culpa consciente, afastando o dolo, ainda que eventual (Evento 1, doc.
1).
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

35. Considerando as razões e pleitos dos recorrentes no presente caso,
salutar discorrer sumariamente sobre a dicotomia conceitual entre culpa consciente e
dolo eventual.
35.1. O professor de Direito Penal e Promotor de Justiça no Estado de
São Paulo, Rogério Sanches Cunha, conceitua culpa consciente e dolo eventual,
distinguindo-os nos seguintes verbetes:
“Dolo eventual: o agente também prevê pluralidade de resultados,
dirigindo sua conduta para realizar um determinado evento, mas
assumindo o risco de provocar outro (ex: quero ferir, mas aceito
matar).
Culpa consciente, com previsão ou ex lascivia: o agente prevê o
resultado, mas espera que ele não ocorra, supondo poder evitá-lo com
sua habilidade (mais que previsibilidade, existe previsão).
Quais as diferenças entre culpa consciente e dolo eventual? A culpa
consciente não pode ser confundida com dolo eventual. Com efeito,
se na culpa consciente o agente prevê o resultado e o afasta, no dolo
eventual o agente prevê o resultado e assume o risco de sua
ocorrência, agindo com evidente descaso com o bem jurídico”.
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral.
5. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 215 e
224/225.) (Grifo nosso.)
35.2. Nessa senda, a doutrina de Rogério GRECO explicita a culpa
consciente da seguinte maneira:
“Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado,
acredita sinceramente na sua não-ocorrência; o resultado previsto
não é querido ou mesmo assumido pelo agente”. (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal: Parte Geral. v. I. 6. ed. Niterói: Impetus,
2006, p. 216.) (Grifo nosso.)
35.3. Por sua vez, sobre culpa consciente, dolo eventual e a diferença
entre tais institutos penais, NUCCI, assevera:
“Conceito de dolo indireto ou eventual: é a vontade do agente
dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando a
possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado,
mas admitido, unido ao primeiro [...]. Extrai-se o dolo eventual, na
grande maioria dos casos, da situação fática desenhada e não da
mente do agente, como seria de se supor.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Culpa consciente, chamada culpa com previsão: ocorrendo quando o
agente prevê que sua conduta pode levar a um certo resultado lesivo,
embora acredite, firmemente, que tal evento não se realizará,
confiando na sua atuação (vontade) para impedir o resultado.
Diferença entre culpa consciente e dolo eventual: trata-se de
distinção teoricamente plausível, embora, na prática, seja muito mais
complexa e difícil. Em ambas as situações o agente tem a previsão do
resultado que sua conduta pode causar, embora na culpa consciente
não o admita como possível e, no dolo eventual, admita a
possibilidade de se concretizar, sendo-lhe indiferente. Na realidade a
distinção se faz com base nas circunstâncias do delito. Visualizando
as provas, o julgador forma a sua convicção no sentido de ter havido
dolo eventual ou culpa consciente conforme o cenário e seus
detalhes. Em verdade, é impossível extrair-se da mente do agente a
real situação pertinente ao dolo eventual ou a culpa consciente”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 72-75.) (Grifo nosso.)
35.4. Ainda no mesmo panorama trazido, colam-se julgados do STM:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 205
C/C O ART. 206, ‘CAPUT’, AMBOS DO CPM. HOMICÍDIO
CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PREVISIBILIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. I - O crime culposo consiste em uma conduta
voluntária que realiza um fato ilícito não desejado pelo agente, mas
que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa
inconsciente) e que podia ser evitado se o agente atuasse com o
devido cuidado. II - São elementos do delito culposo a conduta
humana voluntária, a violação de um dever de cuidado objetivo, o
resultado naturalístico, o nexo causal, a previsibilidade e a
tipicidade. [...] Apelo conhecido e provido. Decisão Majoritária”.
(APELAÇÃO nº 7000341-16.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 24/03/2021.) (Grifo
nosso.)
“EMENTA: EMBARGOS. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. CULPA
CONSCIENTE.
CONTINGENTE
PROBATÓRIO.
CAPACIDADE
COGNITIVA. PERÍCIA. TREINAMENTO. REJEIÇÃO. Como é cediço,
age com dolo eventual aquele que, embora não desejando
diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com
esse proceder, assume o risco de produzir o resultado que por ele já
havia sido previsto e aceito. Por outro lado, a culpa consciente
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

refere- se à conduta daquele que age, com previsão do resultado, mas
acreditando que este não venha a ocorrer. [...]”. (EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000118-63.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 22/10/2020.)
35.5. Nesse quadro de análise contextual, forçoso, ainda, apontar
julgados desta Corte de Honra em casos análogos:
“EMENTA: APELAÇÃO. INCIDENTE NO QUARTEL. LESÃO
CORPORAL. ELEMENTO VOLITIVO. DOLO EVENTUAL.
CULPA CONSCIENTE. RISCO PROIBIDO CARACTERIZADO.
UNÂNIME. A instrução processual clarificou que o evento trágico
adveio de uma ‘brincadeira’ de gosto duvidoso e reprovável que
objetivava fazer com que a vítima tomasse um novo banho. A
conduta do réu foi enquadrada, pela maioria do Conselho julgador
como decorrente de dolo eventual. Sem embargo, a análise técnico-
jurídica dos fatos faz prevalecer a desclassificação para culpa
consciente. Notável é que em nenhum momento o apelante desejou o
resultado, a despeito de ter agido com extrema imprudência ao
acender um isqueiro próximo ao colega de farda no intuito de assustá-
lo. O sujeito ativo procurou reparar a situação prestando pronto
socorro imediato, quer seja auxiliando na contenção do fogo, quer
encaminhando o ofendido para uma ducha fria e, posteriormente, ao
serviço médico da unidade. Com isso incorreu em culpa consciente,
que é aquela na qual o agente acredita poder evitar o resultado com a
sua habilidade. Portanto, presentes os requisitos ensejadores do crime
imprudente, visto ser o ato formal e materialmente típico, inexiste
causa excludente da ilicitude e o nexo de causalidade permite a
produção do resultado indesejado que era objetivamente e
subjetivamente previsível, sendo, pois desaprovado todo o agir que
cria ou incrementa um risco proibido penalmente relevante. Decisão
por maioria”. (APELAÇÃO nº 0000014-20.2017.7.02.0202. Relator
para o Acórdão: Ministro MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 9/8/2018.) (Grifos nossos.)
“APELAÇÕES. DEFESAS DATIVA E PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
PELO RESULTADO. TROTE EM AMBIENTE SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE
DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/2008.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO
PARECER EXARADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA
DELITIVA.
IN
DUBIO
PRO
REO.
ABSOLVIÇÃO.
CRIME
PRETERDOLOSO. TROTE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO E
CULPA. NÃO CABIMENTO. [...] A caracterização da figura
preterdolosa descrita no § 3º do artigo 209 do CPM, exige, na
demonstração da conduta do agente, o dolo na lesão e a culpa no
resultado mais grave. Embora caracterizado o dolo na conduta
antecedente do Acusado quando, motivado pelo ‘trote’, participou da
agressão ao Ofendido, o resultado descrito no Laudo Pericial, de
natureza grave, revelou-se não pretendido pelo Réu, restando
demonstrada a culpa na consequente qualificadora, afastando-se,
pois, a atipicidade da conduta. [...] Unanimidade”. (APELAÇÃO nº
0000106-71.2012.7.02.0202.
Relator:
Ministro
CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 07/08/2014.) (Grifos nossos.)
36. Nesse caminhar, a aferição da conjectura sobre o reconhecimento
da culpa consciente ou do dolo eventual, forçosamente, estará na análise do cenário
fático, das circunstâncias e minudências do cometimento do injusto penal
entrelaçado ao caso concreto. Corroboram-se a isso os seguintes entendimentos
do STF:
“EMENTA: PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E
TENTADO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
DESCLASSIFICAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
COMPATÍVEIS COM DOLO EVENTUAL. REVOLVIMENTO DOS
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A imputação de homicídio
doloso na direção de veículo automotor supõe a presença de
evidências da assunção do resultado danoso por parte do agente. A
especial dificuldade na tipificação desses delitos se deve aos estreitos
limites conceituais que interligam os institutos do dolo eventual e da
culpa consciente. 2. No caso, tanto a inicial acusatória quanto a
decisão de pronúncia demonstram que a imputação criminosa
atribuída ao paciente não resultou de aplicação indiscriminada do
dolo eventual, a ponto de conferir-lhe inadequada elasticidade, mas
decorreu das circunstâncias especiais do caso, notadamente a
aparente indiferença ao resultado lesivo. 3. Antecipar-se ao
pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal
do narrado na inicial, além de exigir investigação fática sobre o
elemento
volitivo,
implicaria
evidente
distorção
do
modelo
constitucional de competências. 4. Ordem denegada”. (HC 131884,
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 05-05-2016 PUBLIC
06-05-2016.) (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO DOLOSO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
CRIME COMETIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOLO EVENTUAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.
EXAME
DO
ELEMENTO
VOLITIVO.
INVIABILIDADE. 1. Enquanto no dolo eventual o agente tolera a
produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa
consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é
indiferente. Presente essa controvérsia a respeito do elemento
subjetivo, na lição de NELSON HUNGRIA, não é possível pesquisá-
lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo das circunstâncias
do fato externo. 2. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a
imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação
aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias
especiais do caso, notadamente a embriaguez, o excesso de velocidade
e a ultrapassagem de semáforo com sinal desfavorável em local
movimentado, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a
aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com
o resultado lesivo. [...]” (HC 160500 AgR, Relator: ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 04-10-2018 PUBLIC 05-10-2018).
(Grifos nossos.)
37. Vale desvelar, a título de referência normativa, a descrição de crime
culposo previsto no art. 33, II, do CPM é mais abrangente em relação ao crime
culposo previsto no art. 18, II, do Código Penal Comum. Vejamos:
Art. 33 CPM. Diz-se o crime:
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela,
atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado
em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever
ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo. (Grifos nossos.)
Art. 18 CP - Diz-se o crime:
Crime culposo. II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado
por imprudência, negligência ou imperícia.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

38. In casu, desde a fase preliminar, ainda por ocasião do APF, e
após os depoimentos na fase processual, os acusados, ora apelados, declararam
que não pretendiam causar lesões à vítima, mas sim realizar uma brincadeira.
Em que pese absolutamente reprovável, fazia parte daquele cotidiano, naquela
Unidade Militar. Inclusive alguns deles afirmaram ter participado de
“brincadeiras” da mesma espécie em seus aniversários ou em “comemorações
por motivo de promoção ou engajamento”.
39. A conduta perpetrada pelos ex-militares se amolda à culpa
consciente, considerando todo o cenário dos fatos e circunstâncias
descortinadas, sobretudo, o fato de terem colocado colchões em cima da vítima,
antes de iniciarem os chutes que perduraram breve instantes, alguns segundos,
e foram cessados assim que adentrou no local o militar que estava de serviço
(plantão da hora) e, concomitantemente, perceberam a lesão no supercílio da
vítima, o ex-Sd CARMO.
39.1. A isso se adiciona que alguns dos acusados permaneceram no
local dos fatos com intuito de prestarem o socorro à vítima. Salienta-se que se
realmente direcionassem uma conduta comissiva com a assunção do risco de fraturar
uma clavícula de seu colega de farda na forma de dolo indireto, seguramente, não
teriam levado a efeito tais ações e providências já apontadas nas fundamentações
deste voto.
39.2. Notadamente, o resultado lesivo que afastou a vítima por
cerca de 3 (três) meses de suas atividades habituais, numa análise perfunctória,
poderia ser considerado grave, porém, não se pode olvidar que na seara penal é
indissociável avaliar o elemento subjetivo da condutada perpetrada pelos
agentes, sob pena de incorrer em aplicação de responsabilidade objetiva, ao
analisar isoladamente a lesão provocada.
39.3. Não se visualizou na conduta dos agentes a “aparente
indiferença” ou “desconsideração” no resultado lesivo, embora, previsível. Tais
elementos são essenciais, comumente percebidos e ínsitos aos casos de dolo
indireto ou eventual.
39.4. Dessa forma, mantive o Decreto condenatório em relação aos
recorridos em comento com a imputação nas penas do art. 210 do CPM, lesão
corporal culposa, em face do reconhecimento da culpa consciente.
40. Dentro do contexto descortinado, não é por demais relembrar o
princípio do livre convencimento motivado do magistrado, axiomático primado da
apreciação das provas, insculpido no art. 297 da Lei adjetiva castrense, in verbis:
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto
das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz
deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há
compatibilidade e concordância.
41. Nesse sentido, colecionam-se didáticos julgados recentes do STM:
“EMENTA:
APELAÇÕES.
MPM
E
DEFESA.
DESERÇÃO.
PRELIMINAR
DE
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM
TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO VERBETE Nº 3 DA SÚMULA DO
STM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. [...] 3. O Enunciado
número 3 da súmula deste Superior Tribunal Militar manifesta a
distribuição do ônus de provar daquilo que se alega, sem tolher o livre
convencimento do julgador ou determinar tipo, qualidade ou
quantidade da prova. A Redação do art. 297 do CPPM ratifica tal
entendimento, não subsistindo inconstitucionalidade no Enunciado.
[...] Nesse sentido, não houve comprovação referente a nenhum dos
institutos, haja vista que as alegações do Apelante vieram
desvinculadas de qualquer arcabouço probante, devendo, portanto, ser
aplicado o Enunciado nº 3 da Súmula e precedentes deste Superior
Tribunal Militar. [...] Decisão por unanimidade”. (APELAÇÃO nº
7000015-85.2022.7.00.0000.
Relator:
Ministro
LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 07/04/2022.);
“EMENTA: [...] COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DELITIVAS.
SENTENÇA
MANTIDA
IN
TOTUM.
APELOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. [...] Não
há que falar em in dubio pro reo e aplicação do at. 439, alínea "e", do
CPPM, baseado unicamente em alegações desprovidas de mínimo
arcabouço probatório, mormente quando inegáveis a autoria e a
materialidade delitivas descortinada no contexto dos autos que
apontam uma série de incongruências nas justificativas apresentadas
pelos envolvidos, demonstrando cabalmente a ilegitimidade de
recursos recebidos em detrimento da Administração Militar. 13. Ao
apreciar as provas dos autos deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto
de provas colhidas, mormente o confronto entre aquelas produzidas em
Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a
compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre
convencimento motivado do magistrado, encartado no artigo 297 do
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM. [...] Decisão Unânime”. (APELAÇÃO nº 7000045-
62.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 13/02/2020.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. ESCRITO OU OBJETO OBSCENO. ART. 239
DO CPM. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO ELETRÔNICO.
REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ART. 26 DO CPPM. FORMAÇÃO
DA OPINIO DELICTI. ART. 30 DO CPPM. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] III - As vítimas de crimes de natureza
sexual bem como a sociedade merecem a adequada resposta do Estado
pelos injustos cometidos por aqueles que infringem o ordenamento
jurídico pátrio, causando danos, por vezes, irreparáveis. IV - Recurso
em Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão unânime”.
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000403-22.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
18/11/2021.)
IV – DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO
42. A Defesa de SAMUEL ainda requereu a aplicação da circunstância
atenuante do art. 72, III, "d", do Código Penal Militar, bem como o benefício do
sursis, no caso de eventual condenação. Em caso de manutenção da condenação,
requereu a fixação da pena no mínimo legal.
43. Razão parcial assiste à Defesa quanto à dosimetria da pena.
44. Todavia, a confissão, ex vi legis, somente é causa atenuante quando
se referir à autoria ignorada do crime ou imputada a outrem, o que não é o caso,
inclusive o militar ora recorrente foi preso em flagrante por ter participado das
agressões à vítima.
Art. 72 CPM Circunstância atenuantes
III - ter o agente:
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do
crime, ignorada ou imputada a outrem; (Grifo nosso.)
45. A Defesa ainda requereu o estabelecimento da pena em seu patamar
mínimo. Nesse recorte único, assiste-lhe razão.
46. Sobre a pena imposta, o Juiz de origem assim calculou:
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Na primeira fase (art.69 do CPM), apreciando a gravidade do
crime, é negativa a circunstância referente à extensão do dano, pois a
vítima teve uma fratura na clavícula que lhe afastou do trabalho por
mais de 03 meses. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis
aos réus. Fixa-se, então, a pena-base em 04 (quatro) meses de
detenção. Na segunda fase, não há agravante a ser reconhecida.
Relativamente às atenuantes, constata-se:
(a) a menoridade (art.72, I, do CPM), pois os agentes eram menores
de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, salvo o réu Samuel;
(b) ter procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo
após o crime, minorar-lhe as consequências prestando socorro à
vítima (art.72, III, ‘b’, do CPM), e
(c) a confissão espontânea (art. 72, Ill, ‘d’, do CPM).
Reduzindo a pena em 1/4, dado o número de atenuantes
reconhecidas (art. 73 do CPM) a pena passa a 03 (três) meses de
detenção.
Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de aumento ou
de diminuição de pena. Sendo assim, a pena definitiva é fixada em 03
(três) meses de detenção [...]” (Evento 1, doc.1). (Grifos nossos.)
47. Quanto à extensão do dano, há julgado do STM que define a
inaplicabilidade de extensão do resultado danoso nos casos de lesão corporal
culposa:
“EMENTA: APELAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. LESÃO
CORPORAL CULPOSA. [...] INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO. [...]
Não se aplica a regra prevista no § 6º do art. 209 para o crime
previsto no art. 210, ambos do CPM, em face da distinção jurídica
entre lesão corporal dolosa, na qual se observa a extensão do dano.
Na lesão corporal culposa, não existe gradação, uma vez que não se
avalia a intensidade do dano, tampouco a intenção do agente, mas o
desvalor da conduta e o grau de reprovabilidade do agente que,
voluntariamente, deixou de empregar a cautela, a atenção ou a
diligências necessárias, bem como não agiu com o dever de cuidado
exigido.
Decisão
unânime”.
(APELAÇÃO
nº
7001205-
88.2019.7.00.0000. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Data de Julgamento: 25/06/2020.) (Grifos nossos.)
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

48. Portanto deve ser excluída da dosimetria da pena na primeira fase,
o aumento de fração alusivo à extensão do dano, uma vez que na lesão corporal
culposa não há gradação, portanto, por consectário lógico não se avalia extensão do
dano ou sua intensidade.
48.1. Destarte, considerando que as circunstâncias judiciais são
favoráveis ao apelante/apelado fixei a pena base em seu patamar mínimo, 2 (dois)
meses de detenção, com supedâneo no art. 69 c/c o art. 210, caput, ambos do CPM.
48.2. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes. Em que
pese o reconhecimento de atenuantes (art.72, III, “b” e “d”, do CPM), a incidência
de atenuante não pode conduzir a fixação da pena abaixo do mínimo legal na
segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista que encontra óbice legal no art.
73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e nos precedentes desta E. Corte.
Frisa-se que somente as causas especiais de redução de pena podem levar à sua
fixação aquém do mínimo previsto em lei, ex vi legis, arts. 73 e 76 do CPM:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena
sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um
terço, guardados os limites da pena cominada ao crime. (Grifo
nosso.)
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou
diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena
cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável
(art. 58).
48.3. Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de aumento
ou de diminuição de pena. Sendo assim, a pena definitiva foi fixada em 2 (dois)
meses de detenção.
48.4. Em observância ao art. 515 do CPPM, estende-se os efeitos do
Recurso de Apelação interposto pelo acusado SAMUEL aos recorridos LUCAS
PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA
DA SILVA, fixando-lhes a mesma sanção penal final em 2 (dois) meses de detenção.
Efeito extensivo
Art. 515 do CPPM. No caso de concurso de agentes, a decisão do
recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não
sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
V – ANÁLISE DA PRELIMINAR DEFENSIVA: PRESCRIÇÃO
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

49. Conforme mencionado no Título I deste voto, a preliminar
suscitada pela defesa do Ex-Sd SAMUEL, relativa à ocorrência da prescrição,
restou prejudicada em razão da interposição de Recurso de Apelação pelo
MPM, motivo pelo qual é analisada após o mérito.
50. No mérito, dei parcial provimento ao recurso defensivo,
unicamente, para reduzir a pena para 2 (dois) meses de detenção imputada ao
Apelante/Apelado SAMUEL com arrimo no art. 69 c/c o art. 210, caput, ambos
do CPM, mantidos os demais termos da Sentença, estendendo-se a mesma
sanção penal aos recorridos LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA
COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA, nos termos do art. 515 do
CPPM.
51. Nesse passo, mantida a imputação inerente ao crime do art. 210
do CPM (lesão corporal culposa), o cálculo da prescrição dar-se-á pelas penas
em concreto aplicadas aos acusados.
51.1. Desse modo, a pena em concreto atribuída aos acusados, qual
seja, 2 (dois) meses de detenção, será a base de cálculo da prescrição, isto é, 2 (dois)
anos, nos termos do art.125, VII, do CPM – "em 2 (dois) anos, se o máximo da pena
é inferior a 1 (um) ano".
51.2. Importante registrar que a nova Lei nº 14.688, de 20 de
setembro 2023, que alterou o inciso VII do art. 125 do CPM, não alcança o
instituto da prescrição em virtude de sua natureza de Direito material. Nesse
comenos, não é por demais memorar o Princípio da Retroatividade da Lei penal
mais benéfica, contemplado no Art. 5º, inciso XL, da CF 88. Diante disso,
aplicar-se-á ao presente caso a legislação vigente à época dos fatos.
51.3. Assim, considerando a base de cálculo da contagem do prazo
prescricional pela pena em concreto, o que remete ao prazo do art.125, VII, do CPM,
cujo prazo é de 2 (dois) anos para ocorrência da prescrição.
52. No caso dos autos, tem-se como data do fato: 18 de fevereiro de
2019 (Evento 38 do APF, doc. 3, fl.4 do PDF). Recebimento da Denúncia, primeiro
marco interruptivo, dia 15/10/2019 (Evento 1, doc. 2, da APM) e data da
publicação da Sentença dia 15/2/2022 (Evento 263 da APM).
52.1. SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, nascido em 17 de fevereiro
de 1998, tinha 21 (vinte e um) anos e 1 (um) dia na data dos fatos (Evento 6, doc. 11
e evento 38, ambos, do APF), o que faz com que o prazo seja integral, ou seja, 2
(dois) anos para prescrever a pretensão Estatal. Assim sendo, a prescrição foi
alcançada entre a data do recebimento da Denúncia e a Sentença, nos termos da
legislação especial castrense, art.125, §5º, do CPM.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

53. Por tais argumentos, acolhi a preliminar, arguida pela DPU,
inerente à declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição.
54. Noutra banda, após a definição do crime imputado e as respectivas
penas estabelecidas, impõem-se o reconhecimento e a declaração, de ofício, da
extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva inerente ao
crime previsto no crime do art. 210 do CPM (lesão corporal culposa), na sua forma
retroativa, em relação aos apenados LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA
COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA.
55. LUCAS PENA VIEL, nascido em 8 de julho de 1998; JOÃO
MARCOS DA COSTA CARDOSO, nascido em 19 de agosto de 1998 e EDILSON
SOUSA DA SILVA, nascido em 7 de julho de 1999.
55.1. Com exceção do apenado, ora apelante, Ex-SD SAMUEL DA
SILVA OLIVEIRA, que era maior de 21 (vinte e um) anos na data do fato, os demais
réus eram menores de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o que reduz o prazo
prescricional à metade, isto é, para 1 (um) ano, conforme art. 210 c/c o art. 125, VII,
e art. 129, todos do CPM.
56. Considerando que o recebimento da Denúncia, primeiro marco
interruptivo, deu-se em 15/10/2019 (Evento 1, doc. 2, da APM) e a data de
publicação da Sentença, em 15/2/2022 (Evento 263 da APM), e considerando que
ocorreu um lapso prescricional superior a 1 (um) ano, nos termos do art. 125, VII,
c/c o art. 129, tudo do CPM, já alcançado na data passada de 15/10/2021, cômputo
do prazo entre a data de recebimento da Denúncia, em 15/10/2019, e a publicação da
Sentença em 15/2/2022, forçoso, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconhecer, ex officio, a prescrição na modalidade retroativa, nos termos do inciso
VII do artigo 125 do Código Penal Militar, conforme legislação anterior c/c o
art. 129 do referido Códex Castrense.
57. Nessa trilha, faz-se necessário reconhecer que o lapso temporal
para o efetivo ius puniendi do Estado encontra-se ultrapassado, razão pela qual deve
ser declarada extinta a punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal.
58. A propósito, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
meio do parecer da lavra da Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar (Evento 7), oficiou pelo reconhecimento da
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em
caso de manutenção da pena fixada pelo Juízo a quo ou confirmando-se a fixação da
pena no patamar previsto no art. 125, VI, do CPM, pela conduta dolosa prevista no
art. 209, §1º, c/c o art. 53 do CPM, em favor dos acusados RAILTON PAULO DA
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA, MICHAEL GOMES LIMA, LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA
COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA, com exceção do apenado
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA.
59. Por todo o exposto, declarei, de ofício, a extinção da punibilidade
em relação aos acusados LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA
CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA, relativa ao crime previsto art. 210 c/c
o art. 53, ambos do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com
fundamento nos arts. 123, IV c/c o art. 125, VII, 129 e 133, todos do CPM, e art. 81
do CPPM.
VI – DA CONCLUSÃO
60. No mérito, razão não assiste ao recurso defensivo, em relação à
alegação de absolvição por inexistência de provas da autoria dos fatos delituosos
imputados ao apelante ou inexistência de deformidade duradoura por falta de exame
complementar.
60.1. Em contrapartida, razão parcial assiste ao recurso defensivo,
unicamente, para reduzir a pena para 2 (dois) meses de detenção, imputada ao
Apelante/Apelado SAMUEL, com arrimo no art. 69 c/c o art. 210, caput, ambos do
CPM, estendendo-se a mesma sanção penal aos recorridos LUCAS PENA VIEL,
JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA, nos
termos do art. 515 do CPPM; mantidos os demais termos da Sentença.
60.2. Mantida a absolvição em relação aos apelados RAILTON
PAULO DA SILVA e MICHAEL GOMES LIMA, nos termos da Sentença.
61. Em relação ao recurso do MPM, neguei provimento ao pedido.
62. No que tange à preliminar suscitada pela Defesa de SAMUEL DA
SILVA OLIVEIRA, que pretendia a declaração da extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição com o respectivo arquivamento do feito, acolhi o
pedido respectivo.
63. Por outro lado, declarei, de ofício, a extinção da punibilidade em
relação aos acusados LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA
CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA, relativa ao crime previsto art. 210 c/c
o art.53, ambos do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com
fundamento nos arts. 123, IV c/c o art. 125, VII, 129 e 133, todos do CPM, e art. 81
do CPPM.
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei vencido no sentido de acolher a preliminar
suscitada pela Defesa de SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, que pretendia a
declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. No mérito, dei
parcial provimento ao recurso defensivo, unicamente, para reduzir a pena para 2
(dois) meses de detenção imputada ao Apelante/Apelado SAMUEL DA SILVA
OLIVEIRA, com arrimo no art. 69 c/c o art. 210, caput, ambos do CPM,
estendendo-se os efeitos aos acusados LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA
COSTA CARDOSO e EDILSON SOUSA DA SILVA com supedâneo no art.515 do
CPPM, mantidos os demais termos da Sentença; e neguei provimento ao recurso do
MPM. Por fim, declarei, de ofício, a extinção da punibilidade em relação aos
recorridos LUCAS PENA VIEL, JOÃO MARCOS DA COSTA CARDOSO e
EDILSON SOUSA DA SILVA, relativa ao crime previsto art. 210 c/c o art. 53
ambos do CPM, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com
fundamento nos arts. 123, IV c/c o art. 125, VII, 129 e 133 todos do CPM, e art. 81
do CPPM.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357496v12
e do código CRC 5f3a5925.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 13/12/2023, às 17:30:50
7000692-18.2022.7.00.0000
40001357496 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR